Tribunal: CARF
Processo: 10882.723438/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração foram lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e em consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação de regência.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Diante da presença de dolo, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito, ou seja, tanto para os tributos com fatos geradores trimestrais, ocorridos nos três primeiros trimestres de 2011, quanto para aqueles com fatos geradores mensais, ocorridos de janeiro a novembro de 2011, que poderiam ter sido lançados ainda em 2011, o prazo teve início em 01/01/2012 e se encerraria apenas em 31/12/2016, quando todos os sujeitos passivos já tinham sido cientificados dos lançamentos, assegurando, assim, que a decadência não se operou.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, cabendo, entretanto, afastar a imputação de solidariedade nos casos de ausência de provas capazes de configurar o necessário interesse comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei, é correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato, tanto da empresa autuada como de outras do mesmo grupo econômico, que tenham atuado em conjunto na realização de tais práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham poder de gerência.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso presente, e em sua maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo próprio contribuinte, bem como em créditos bancários cuja origem não foi comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica, quando regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, nas DIPJ e nos Dacon, bem como dos débitos apurados, nas respectivas DCTF, aliada à total falta de pagamento dos tributos, configura procedimento doloso, visando a impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa de ofício quando não perfeitamente caracterizada a recusa do sujeito passivo em atender às intimações, mormente quando esta falta de apresentação motivou o arbitramento do lucro da pessoa jurídica por parte da autoridade tributária e não resultou em efetivo prejuízo ao procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressaltando-se que a Impugnante não logrou comprovar que teria auferido receitas provenientes da comercialização de algumas mercadorias sujeitas, em função do regime monofásico, à alíquota zero, o que determinaria a exclusão de tais receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723438/2016-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrentes
SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA E
OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração
foram lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e em
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à
solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Diante da presença de dolo, a contagem do prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
feito, ou seja, tanto para os tributos com fatos geradores trimestrais, ocorridos
nos três primeiros trimestres de 2011, quanto para aqueles com fatos geradores
mensais, ocorridos de janeiro a novembro de 2011, que poderiam ter sido
lançados ainda em 2011, o prazo teve início em 01/01/2012 e se encerraria
apenas em 31/12/2016, quando todos os sujeitos passivos já tinham sido
cientificados dos lançamentos, assegurando, assim, que a decadência não se
operou.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723438/2016-19
Fl. 12807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas,
desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, cabendo, entretanto, afastar a imputação de
solidariedade nos casos de ausência de provas capazes de configurar o
necessário interesse comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei, é correto
atribuir aos administradores, de direito ou de fato, tanto da empresa autuada
como de outras do mesmo grupo econômico, que tenham atuado em conjunto
na realização de tais práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham poder de
gerência.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITA
NÃO
APRESENTADA
RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais
ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido,
autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso
presente, e em sua maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo
próprio contribuinte, bem como em créditos bancários cuja origem não foi
comprovada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica,
quando regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, nas DIPJ e nos
Dacon, bem como dos débitos apurados, nas respectivas DCTF, aliada à total
falta de pagamento dos tributos, configura procedimento doloso, visando a
impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da
ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos,
sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de
150%.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO
A INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa de ofício quando não perfeitamente
caracterizada a recusa do sujeito passivo em atender às intimações, mormente
quando esta falta de apresentação motivou o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica por parte da autoridade tributária e não resultou em efetivo prejuízo ao
procedimento fiscal.
Fl. 12808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins Confirmada, quando da apreciação do
lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos
lançamentos decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressaltando-
se que a Impugnante não logrou comprovar que teria auferido receitas
provenientes da comercialização de algumas mercadorias sujeitas, em função
do regime monofásico, à alíquota zero, o que determinaria a exclusão de tais
receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA
CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário da responsável DIAGEO; vencido o Conselheiro André Severo Chaves que
reconhecia a nulidade da respectiva sujeição solidária; Por unanimidade de votos, (i) superar a
nulidade aventada e dar provimento ao Recurso Voluntário da empresa BACARDI para afastar a
sua responsabilização solidária; (ii) conhecer e negar provimento dos demais Recursos
Voluntários; (iii) negar provimento ao recurso de ofício; (iv) reconhecer de ofício a
retroatividade benigna da multa qualificada, determinando a sua redução para o patamar de
100%.
Fl. 12809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários e de Ofício interpostos em face do Acórdão
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA, que
julgou procedente em parte as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários contra o Auto de Infração de fls. 2/248, lavrado com o objetivo de constituir crédito
tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2011 a 2013,
no valor histórico de R$ 255.684.922,53.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.028/1.084), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que inexiste o “grupo econômico” apontado pela Fiscalização no
Auto de Infração, cujo comando supostamente seria exercido pelo Sr.
Charif Saleh, e que não foram acostados nos autos qualquer comprovação
do quanto alegado pela fiscalização;
b) Que o artigo 265 da Lei no 6.604/76 prevê expressamente a figura do
grupo econômico convencional, o qual deve ser constituído pela
manifestação formal de vontade de seus integrantes, com a intenção de
unir esforços para o bem comum das sociedades envolvidas, e que mesmo
no grupo econômico constituído nos termos do referido artigo há
independência jurídica entre as empresas;
c) Que também são considerados grupos econômicos aqueles nos quais o
arranjo de sociedades apresenta preponderância nas deliberações sociais e
Fl. 12810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

o poder de eleger a maioria dos administradores, sendo o controle
decisório elemento essencial para caracterizar a ideia de grupo econômico;
d) Que no presente caso, nenhum dos requisitos encontra-se presente,
conforme o que segue:

Laviga Comércio Atacadista EIRELI: o vínculo existente entre o Impugnante e a
Laviga decorre apenas da identidade do sócio administrador em seus respectivos
quadros societários, o que, contudo, por si só, não caracteriza a existência de interesse
jurídico comum nos fatos geradores dos tributos devidos por quaisquer delas, e que o
fato de duas empresas estabelecerem entre si relações comerciais não autoriza o
reconhecimento de grupo econômico e tampouco serve como indício da existência de
interesse jurídico comum.
Além disso, alega que a própria fiscalização reconheceu o pagamento realizado pela
Impugnante à Laviga, no importe de R$ 63.135.336,06, de modo que o Fisco reconhece,
ao menos parcialmente, a realização das operações comerciais realizadas entre as partes,
bem como consigna que a diferença entre o referido importe, e o total das operações
realizadas no período autuado – no valor de R$ 130.666.583,70 – decorre do fato de que
parte dos pagamentos eram realizados com base em uma sistemática de débitos e
créditos efetuados dentro de uma conta corrente comum, conforme firmado em contrato.
Salientou ainda que a celebração do referido contrato teve como objetivo unir forças e
poder de negociação financeira e comercial de ambas as empresas, melhorar o fluxo de
caixa dos pagamentos e demais obrigações de cada uma delas, visando a uma
otimização de gestão financeira, e que a Impugnante somente foi a responsável por
assumir a gestão do caixa único, em razão de esta ter maior tradição e solidez no
mercado.
Multimarcas Comércio e Atacado de Produtos Industrializados Ltda: nenhuma das
alegações trazidas pela fiscalização acerca da Multimarcas – (i) entrega de declarações
zeradas, (ii) localização no mesmo endereço da Supermix Comércio Atacadista e
Distribuição de Produtos Industrializados Ltda, e (iii) a empresa Laviga seria
fornecedora da Multimarcas, e que esta seria fornecedora do contribuinte – tem o
condão de comprovar a existência de uma unidade diretiva comum, com o controle
comprovado de uma empresa pela outra;
Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda-ME: o vínculo existente
entre o Impugnante e a Fite decorre apenas da identidade do sócio administrador em
seus respectivos quadros societários, o que, contudo, por si só, não caracteriza a
existência de interesse jurídico comum nos fatos geradores dos tributos devidos por
quaisquer delas, e que a transferência de recursos financeiros entre elas, por si, não tem
o condão de caracterizar a existência de um grupo econômico;
Ipanema Sul Comércio Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda e
Mega Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Eireli – ME: a mera
ocorrência de transferências de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, por si só,
não tem o condão de caracterizar a existência de um grupo econômico, e que eventuais
descumprimentos de obrigações tributárias principais e acessórias por essa empresa,
assim como o fato de ela ter sido declarara inapta, não guarda qualquer relação com a
Impugnante e tampouco com os fatos alegados no presente trabalho fiscal;
707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda: referida empresa é autônoma e distinta do
Impugnante, e que possuem entre si apenas relações comerciais, sendo fornecedoras e
clientes uma da outra, e que a 707 sempre efetua o pagamento das compras que realiza
da ora Impugnante, sua fornecedora, através das instituições financeiras ou em espécie,
sendo certo que as mercadorias adquiridas saem, inclusive fisicamente, do
Fl. 12811
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

estabelecimento da Impugnante. Ademais, salienta que, em diversos casos, houve
emissão de boletos com vencimento na mesma data, e que no extrato bancário, conta o
valor total correspondentes aos boletos pagos na mesma data;
Grandes Indústrias (Nestlé, Procter & Gamble, Diageo, Mondelez e Bacardi): O
Fisco não demonstra uma única ação por parte de qualquer dessas empresas, que fosse
ilegal, irregular, fraudulenta ou ilícita, e que estas somente forram arroladas nos autos
no intuito meramente arrecadatório, já que elas possuem inegável capacidade
contributiva;
Grandes Atacadistas (Dipalma, Roldão e Sendas, sucessora, por incorporação, da
Barcelona): o Fisco em momento algum deixa de reconhecer a efetividade das
operações comerciais realizadas entre a Impugnante e tais empresas, e apenas indaga as
razões pelas quais elas teriam preferido comprar da Impugnante e não diretamente das
"grandes indústrias", em cabal ofensa ao princípio constitucional do livre exercício da
atividade econômica.

e) Que o Fisco, ao construir esse imaginário “esquema fraudulento”, o Fisco
não se preocupou em colacionar provas redundantes de sua real existência,
mantendo-se no campo das meras presunções, não havendo, portanto,
nenhuma comprovação dos fatos sustentados pela Fiscalização;
f) Que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento baseado em
meras presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto no
70.235/72;
g) Que o Fisco classificou como “receita” da Impugnante - presumidamente
omitida - valores que se referem a transferências e depósitos realizados
entre contas bancárias de sua mesma titularidade, os quais, obviamente,
não podem ser considerados como faturamento e receita da pessoa
jurídica, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material, bem como
que, em sua resposta à fiscalização, teria demonstrado a origem de tais
recursos, tendo sido suas razões ignoradas pelo fisco, que preferiu a
facilidade da presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96;
h) Que vários ingressos de valores em suas contas bancárias, questionados
pelo Fisco, se referiam à meras transferências entre contas bancárias de
titularidade da própria Impugnante, assim como valores que se referem a
contratos de empréstimos para capital de giro;
i) Que mesmo havendo a possibilidade da Administração arbitrar o valor do
tributo a ser cobrado, baseando-se em elementos idôneos de que dispuser,
deve fazê-lo de forma razoável, não podendo confundir
ARBITRAMENTO com ARBITRARIEDADE;
j) Que o Fisco não deduziu da base de cálculo dos tributos exigidos os
valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente, assim como as várias operações de
bonificações que arbitrariamente foram incluídas na apuração das bases de
cálculo dos lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ora hostilizados;
Fl. 12812
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

k) Que os pontuados equívocos incorridos pelo Fisco, além de majorarem
indevidamente o crédito tributário, onerando de forma ilegal o
Impugnante, ainda trazem implícito outro vício: a iliquidez do crédito
tributário, decorrente da impossibilidade de retificação do lançamento por
parte da Autoridade Julgadora, sem que haja afronta ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional;
l) Que também foram desconsideradas a existência de mercadorias sujeitas à
retenção monofásica do PIS e da COFINS, tais como, energéticos, sucos,
refrescos em pó, assim como produtos de perfumaria, toucador e higiene
pessoal, tais como creme dental, desodorante, dentre outros, sendo forçoso
reconhecer que os Autos de Infração lavrados relativos ao PIS e à COFINS
estão a exigir indevidamente valores sobre operações tributadas à alíquota
zero, em nítida afronta ao princípio da legalidade;
m) Que no presente caso seria inaplicável a incidência da multa qualificada, já
que o lançamento foi realizado com base em mera presunção, enquanto a
aplicação da referida multa depende que o Fisco identifique e comprove a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação, bem como que seria descabido o
agravamento da multa de ofício, sob a justificativa de falta de exibição de
livros e documentos fiscais, por força do princípio da vedação ao bis in
idem, já que a falta de entrega de tais documentos já enseja o arbitramento
do lucro;
n) Por fim, alega que a multa no patamar de 150% revela-se confiscatória, de
modo que também por essa razão ela deve ser cancelada;

Das 15 (quinze) pessoas jurídicas apontadas nos Autos de Infração como
responsáveis solidários, 12 (doze) apresentaram impugnação e acostaram documentação
comprobatória, o mesmo acontecendo em relação a 6 (seis) das 10 (dez) pessoas físicas
igualmente responsabilizadas solidariamente pelo crédito tributário lançado. Todas as pessoas
físicas e jurídicas impugnantes solicitaram, exclusivamente, seu afastamento do rol de sujeitos
passivos discriminados nos “Demonstrativos de Responsáveis Solidários”, às fls. 08 a 42.
As pessoas jurídicas impugnantes foram as seguintes: 1) “Dipalma” (fls. 1.134 a
3.539); 2) “Roldão” (fls. 3.561 a 3.620); 3) “Nestlé Brasil” (fls. 3.625 a 4.010); 4) “Newred” (fls.
4.016 a 4.394); 5) “707 – Auto-Serviço” (fls. 4.399 a 8.488); 6) “Mondelez” (fls. 8.494 a 8.927);
7) “Ipanema” (fls. 8.931 a 8.947); 8) “Procter & Gamble” (fls. 8.952 a 9.429); 9) “Multimarcas”
(9.495 a 9.523); 10) "Fite" (fls. 9.527 a 9.531); 11); 11) "Laviga" (fls. 9.598 a 9.915) e 12)
“Sendas”, incorporadora da “Barcelona” (fls. 9.919 a 10.141).
Impugnaram os lançamentos as seguintes pessoas físicas: 1) Ali Charif Saleh,
sócio-administrador da “Super Mix” e da “Laviga” (fls. 3.543 a 3.557); 2) Anuar Khaled Saleh,
sócio-administrador da “Ipanema” (fls. 9.433 a 9.443); 3) Jamal Kaled Omram, sócio-
administrador da “Multimarcas” (fls. 9.446 a 9.460); 4) Allan Sanchez Saleh, sócio-
administrador “de fato” da “707 – Auto-Serviço” (fls. 9.463 a 9.492); 5) Karin Philipp,
administradora “de direito” da “707 – Auto-Serviço” (fls. 9.533 a 9.555); e 6) Nassif Mourad,
sócio-administrador da “Multimarcas” (fls. 9.558 a 9.575).
Fl. 12813
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Considerando que as impugnações compartilham muitos dos argumentos, as
razões da defesa serão sintetizadas abaixo de forma conjunta, e quando houver algum ponto
específico de determinado sujeito passivo, haverá menção expressa sobre o autor da alegação.
Não serão levadas em consideração as alegações tecidas pelos responsáveis tributários cuja
responsabilização já restou excluída pela DRJ. Dito isso, os fundamentos da exclusão dos
responsáveis do polo passivo, foi feita com base nas seguintes alegações:

a) Que a solidariedade de que trata o inciso I do art. 124 do CTN, demanda
que todos os devedores tenham um interesse focado na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, somente pode
existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo da relação obrigacional,
de modo que ambos os sujeitos passivos tenham executado em concurso o
fato gerador do tributo;
b) Que não é possível atribuir a participação em grupo econômico a empresas
que apenas possuem entre si, relações comerciais, sem exclusividade, e
que possuem escrituração contábil e fiscal própria, à disposição da
Fiscalização;
c) Que não basta, para caracterizar um grupo econômico de fato, as empresas
possuírem similitude do objeto social e terem sido, em algum momento,
administradas por membros da mesma família, e que a presença de
familiares nos quadros societários de diversas empresas não é indício de
nada, quanto mais prova, sendo um completo descalabro imaginar que tal
fato seja suficiente para comprovar qualquer fraude;
d) Que a responsabilização dos sócios administradores das empresas
pertencentes ao grupo econômico deve ser precedida da comprovação da
prática de atos com dolo, fraude, excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, o que não se verifica nos presentes autos;
e) Que não tendo a prova indiciária o condão de apontar efetivamente a
autoria da infração, subsiste alegação de ilegitimidade passiva, e que no
presente caso, por haver dúvidas quanto a legitimidade dos
corresponsáveis, deve-se interpretar a legislação de forma mais favorável
aos mesmos, em decorrência do princípio in dubio pro contribuinte,
insculpido no art. 112 do CTN;
f) Que não é possível atribuir os efeitos do arbitramento do lucro do devedor
principal a terceiros e pela impossibilidade de imposição de multa
qualificada com agravamento à terceiro responsabilizado solidariamente,
uma vez que realizado com base em movimentações financeiras
individualizadas e tendo em vista que os mesmos não possuem qualquer
ingerência no atendimento das intimações fiscais recebidas pelo
contribuinte, bem como no cumprimento das obrigações acessórias por
este, sob pena de ofensa ao princípio da personalização da pena, previsto
no inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal de 1988;
Fl. 12814
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

g) Que a 707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda jamais poderia ser
responsabilizada, em razão de ter figurado no polo oposto da relação, já
que praticou operações de compra e venda com o Impugnante, em
operações realizadas de maneira absolutamente legal e regular, conforme
comprovado pelas Notas Fiscais e comprovantes de pagamento anexados
aos autos, tanto que tais notas foram utilizadas na composição do
arbitramento, razão pela qual o adquirente de boa-fé não pode ser
responsabilidade por eventuais irregularidades praticadas pelo vendedor
das mercadorias;
h) Que a 707 Auto-Serviço de Alimentos Ltda não pode ser considerada o
braço varejista do contribuinte, posto que as aquisições de mercadorias
deste, referem-se apenas à uma parcela da totalidade das aquisições
realizadas pela 707, e que o Sr. Ali Charif Saleh jamais foi sócio ou
administrador, seja de direito ou de fato da 707, sendo absurdo e
inverídico se cogitar que esta estaria sob o seu comando;
i) Que mesmo que fosse possível atribuir a responsabilidade tributária à 707,
ainda assim o conteúdo econômico das suas relações comerciais com a
empresa devedora principal Super Mix, daria ensejo apenas a uma
pequena parcela dos tributos em exigência, mas nunca a totalidade;
j) Que o Sr. Ali Chariff não pode ser responsabilizado por atos supostamente
praticados pelas empresas das quais é sócio (Super Mix, Lavida e Fite)
posto que a pessoa física do sócio e a respectiva pessoa jurídica possuem
personalidade e patrimônio próprios e independentes, pelo que não se
confundem;
k) Que o disposto no inciso III do art. 135 do CTN não se aplica ao Sr. Ali
Chariff, posto que este não exercer o comando do imaginário grupo
econômico, bem como porque não exerceu, no período fiscalizado,
qualquer ato de administração, gestão ou gerência das sociedades
mencionadas no Auto de Infração;
l) Que a imputação do Sr. Allan Sanchez como sócio administrador de fato
das empresas 707, mostra-se descabida, tendo em vista que ele nunca
figurou no quadro societário da referida empresa, e tampouco foi nomeado
como administrador ou mesmo nunca lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais;
m) Que a única ligação que o Sr. Allan possui com a 707, decorre do fato de
ter hipotecado alguns dos imóveis de sua propriedade como garantia de
dívida assumida pela 707 no banco Santander, e que isso decorreu apenas
da relação familiar que possui com a sócia administradora da 707 (tia de
sua esposa), e que na própria cédula de crédito, consta expressamente que
a garantia se formalizou mediante imóveis de terceiro, entranho ao
contrato e à empresa devedora;
Fl. 12815
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

n) Que a Sra. Karin Philipp jamais integrou o quadro societário do
contribuinte, assim como jamais foi a sua mandatária, gerente, diretora ou
procuradora;
o) Que a mera identidade de sócios entre o contribuinte e a Fite e a Laviga
não é condição suficiente para a comprovação de existência de grupo
econômico, de modo que a responsabilização dessas últimas demandaria a
comprovação de existência de uma unidade diretiva comum, com o
controle comprovado de uma empresa pela outra, e, ainda, a comprovada
confusão patrimonial entre as empresas, o que não se verifica no trabalho
fiscal;
p) Que a Fite efetuou com o contribuinte, operações comerciais, e que tais
transferências foram realizadas a título de adiantamento à sua principal
fornecedora, sendo uma prática comercial absolutamente comum;
q) Que não teria procedência, a alegação de que a Multimarcas estaria
localizada no mesmo endereço da Supermix Comércio Atacadista e
Distribuição de Produtos Industrializados Ltda, já que a multimarcas
estaria localizada na Estrada do Alvarenga, no. 1398, bairro Mar Paulista,
Município de São Paulo - SP, CEP. 04.462-000, enquanto a Supermix
possui endereço na Rua Coronel Antônio Inojosa, no 31, bairro Jardim
Pedreira, cep 04462-000, São Paulo/SP.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador/BA, proferiu o Acórdão n.o 15-43.703 (fls. 10.340/10.419), cancelando parcialmente o
lançamento em questão, bem como foi excluída parcialmente a responsabilidade solidária de
determinadas pessoas arroladas no Auto de Infração, quais sejam: Dipalma Comércio
Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ no 07.721.579/0001-20; Roldão
Auto Serviço Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no 05.800.256/0001-05; Barcelona Comércio
Varejista e Atacadista S/A, CNPJ no 07.170.943/0001-01, incorporada por Sendas Distribuidora
S/A, CNPJ no 06.057.223/0001-71; Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda., CNPJ no
01.358.874/0001-88; Mondelez Brasil Ltda., CNPJ no 33.033.028/0001-84; e Nestlé Brasil Ltda.,
CNPJ no 60.409.075/0001-52.
Tendo sido interpostos Recursos Voluntários pelo contribuinte diversos dos
responsáveis remanescentes, os autos foram remetidos para apreciação em segunda instância,
tendo sido proferido o Acórdão 1402-003.854 (fls. 11.418/11.466), julgando nula a decisão de
primeiro grau, tendo em vista que as impugnações de Laviga Comércio Atacadista Eireli e Fite
Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda não foram apreciadas, de modo que os autos
retornaram à origem para nova decisão.
Após o retorno dos autos, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA, proferiu o Acórdão n.o 15-47.617 (fls. 11.564/11.650) abaixo
ementado:

Fl. 12816
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração
foram lavrados por pessoa que detém a respectiva competência e em
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à
solução do litígio e as que não atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, ressalvada a hipótese
em que a impugnação versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em relação ao impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Diante da presença de dolo, a contagem do prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
feito, ou seja, tanto para os tributos com fatos geradores trimestrais, ocorridos
nos três primeiros trimestres de 2011, quanto para aqueles com fatos geradores
mensais, ocorridos de janeiro a novembro de 2011, que poderiam ter sido
lançados ainda em 2011, o prazo teve início em 01/01/2012 e se encerraria
apenas em 31/12/2016, quando todos os sujeitos passivos já tinham sido
cientificados dos lançamentos, assegurando, assim, que a decadência não se
operou.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas
relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase
sempre, presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas,
desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o
Fl. 12817
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

fato gerador da obrigação principal, cabendo, entretanto, afastar a imputação de
solidariedade nos casos de ausência de provas capazes de configurar o
necessário interesse comum.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
Comprovada a existência de atos praticados com infração de lei, é correto
atribuir aos administradores, de direito ou de fato, tanto da empresa autuada
como de outras do mesmo grupo econômico, que tenham atuado em conjunto
na realização de tais práticas ilícitas, responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, durante o período em que detinham poder de
gerência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITA
NÃO
APRESENTADA
RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais
ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido,
autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso
presente, e em sua maior parte, nas notas fiscais de vendas emitidas pelo
próprio contribuinte, bem como em créditos bancários cuja origem não foi
comprovada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em conta corrente
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica,
quando regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, nas DIPJ e nos
Dacon, bem como dos débitos apurados, nas respectivas DCTF, aliada à total
falta de pagamento dos tributos, configura procedimento doloso, visando a
impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da
ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos,
sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de
150%.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO
A INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa de ofício quando não perfeitamente
caracterizada a recusa do sujeito passivo em atender às intimações, mormente
quando esta falta de apresentação motivou o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica por parte da autoridade tributária e não resultou em efetivo prejuízo ao
procedimento fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 12818
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins Confirmada, quando da apreciação do
lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos
lançamentos decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressaltando-
se que a Impugnante não logrou comprovar que teria auferido receitas
provenientes da comercialização de algumas mercadorias sujeitas, em função
do regime monofásico, à alíquota zero, o que determinaria a exclusão de tais
receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inicialmente, a DRJ consignou que não verificou qualquer nulidade no presente
lançamento, tendo em vista que nos termos do inciso I do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, a
única hipótese de nulidade do Auto de Infração seria o caso de o lançamento ter sido lavrado por
autoridade incompetente, o que não é o caso.
Em seguida, sustenta que a caracterização de grupo econômico ocorre quando
duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria, de modo que o que configura um grupo econômico é o fato
de existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica e
patrimônio próprio, contudo economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários,
voltados para um interesse comum.
Segue aduzindo que os grupos econômicos podem ser divididos entre aqueles
constituídos “de direito” e “de fato”, sendo que, com relação a estes últimos, podem ser
definidos pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, com constituição
probatória, sendo aceitas, na maioria das vezes, presunções da sua existência, sendo irrelevante
que as empresas se intitulem como grupo econômico.
No presente caso, a DRJ atesta a existência de um grupo de fato, capitaneado pelo
Sr. Ali Charif Saleh – sócio administrador e detentor de 100% do capital social da “Super Mix” –
, em torno de quem gravitavam diversas outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do mesmo
grupo econômico, todas do mesmo ramo de atividade da Autuada, atuando conjunta e
complementarmente, de forma coordenada, com objetivos comuns, quais sejam os de auferir
ganhos financeiros significativos, às custas de um esquema de sonegação fiscal executado com
continuidade e contumácia, no qual cada uma delas, quase sempre na condição de fornecedora,
funcionava como um elo da cadeia comercial, desde o momento da aquisição das mercadorias
junto a grandes indústrias até seu destino final, no comércio varejista.
Sustenta que tais empresas agiam de forma idêntica, apresentando ao Fisco
Federal suas respectivas e obrigatórias declarações fiscais completamente zeradas e deixando de
recolher os tributos correspondentes aos resultados obtidos com suas atividades comerciais, a
despeito dos expressivos recursos financeiros movimentados. Cita o exemplo do contribuinte,
que emitiu notas fiscais eletrônicas de vendas, nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, no
Fl. 12819
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

montante total de R$ 965.848.436,00, sem recolher, no período, um tostão sequer aos cofres
públicos.
No mérito propriamente dito, a DRJ explana que o lançamento foi realizado por
meio do arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, embora devidamente intimado
a apresentar os livros e documentos de sua escrituração contábil e fiscal, deixou de fazê-lo, bem
como que a base de cálculo do imposto foi apurada mediante a aplicação do percentual de 9,60%
sobre a receita bruta conhecida, composta pelo somatório das receitas da atividade de revenda de
mercadorias, conforme notas fiscais eletrônicas (NF-e), constantes do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), com as receitas omitidas oriundas de créditos (depósitos) bancários
de origem não comprovada, de acordo com a presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, esclarece que a
tributação incidiu apenas sobre as parcelas mensais que excederam os valores das NF-e de
vendas emitidas em cada mês. Ademais, foram expurgados valores relativos a cheques
devolvidos, lançamentos de estorno, redução de saldo devedor, etc, além das transferências entre
contas de mesma titularidade, para impedir o cômputo de valores em duplicidade.
Consignou que em nenhum momento foi colacionado aos autos documentos
suficientes a comprovar a origem dos depósitos objeto da autuação, e que caberia ao contribuinte
efetuar dita comprovação, hábil a afastar a presunção legal de omissão de receitas.
No que tange às “bonificações” mencionadas pelo contribuinte, esclareceu que as
empresas optantes pelo lucro presumido ou aquelas submetidas ao lucro arbitrado não fazem jus
à dedutibilidade de tais dispêndios, e que mesmo a existência dessas bonificações não foi
comprovada pelo contribuinte.
Com relação à alegação de que teriam sido desconsideradas a existência de
mercadorias sujeitas à retenção monofásica do PIS e da COFINS, a DRJ menciona que apesar de
alguns dos produtos relacionados pelo contribuinte realmente terem suas alíquotas do PIS e da
Cofins reduzidas a zero, o contribuinte não logrou comprovar que no total da receita bruta
tomada como base de cálculo para apuração do lucro arbitrado estariam receitas auferidas em
operações de venda dos aludidos produtos, nem mesmo consta a comprovação de que eles foram
comercializados no período autuado.
No que se refere à qualificação da multa de ofício, esta se deu em razão de terem
sido plenamente atendidos os pressupostos do artigo 44, I e §1o, da Lei n.o 9.430/96, já que no
período autuado, o contribuinte apresentou as DIPJ e os Dacon inteiramente zerados, enquanto
no ano-calendário de 2013 apresentou Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica – Inativa,
embora tenha realizado suas atividades comerciais normais, vindo a adquirir, de diversos
fornecedores, grande quantidade de mercadorias para revenda e auferido receitas, conforme
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, no vultoso valor total de R$ 965.848.436,63.
Além disso, também apresentou DCTF relativas aos mesmos exercícios, omitindo
todos os débitos correspondentes ao IRPJ, à CSLL, à contribuição para o PIS e à Cofins, além de
não ter recolhido qualquer importância a título de tributos federais.
Fl. 12820
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

À propósito do agravamento da multa, entendeu a DRJ que este não se justifica,
na medida em que embora a pessoa jurídica não tenha entregado toda a documentação solicitada
pelo Fisco no prazo determinado, observa-se que algumas respostas, mesmo que insatisfatórias,
foram apresentadas, não restando perfeitamente configurada a hipótese de recusa intencional a
atender às intimações, bem como registrou que a jurisprudência administrativa considera
inaplicável o agravamento da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação fiscal para
apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, na hipótese em que tal omissão já tenha
servido para justificar o arbitramento do lucro da empresa, além de não ter trazido qualquer
prejuízo ao Fisco, na quantificação da matéria tributável, como veio a ocorrer.
Após concluído a análise da impugnação do contribuinte, passou a DRJ a analisar
a responsabilidade imputada às pessoas jurídicas arroladas no Auto de Infração, atribuída com
base no art. 124, inciso I, do CTN, ressaltando que a responsabilidade solidária não decorre,
exclusivamente, da demonstração da formação de grupo econômico como fato isolado, mas
demanda também a comprovação de prática conjunta da qual decorre o fato gerador.
Considerando a Laviga, foi demonstrado que esta servia para que, ao final,
mediante utilização de benefícios fiscais do ICMS e sonegação fiscal, revendesse produtos para
grandes atacadistas a valores inferiores àqueles que seriam praticados caso os produtos fossem
adquiridos diretamente das grandes indústrias, posto que estando localizada no Estado do
Espírito Santo, adquiria as mercadorias das grandes indústrias das Regiões Sul e Sudeste, com
redução de alíquota de ICMS, e em seguida, revendia as mercadorias para empresas do grupo
localizadas no Estado de São Paulo, praticamente sem que fosse auferido lucro ou com lucro
diminuto, sem recolher os tributos devidos, sendo que houve vezes em que o transporte das
mercadorias entre a indústria e a "Laviga" e entre esta e a autuada teria ocorrido no mesmo dia.
Considerando a Newred, verificou que não apresentou nenhum livro contábil ou
fiscal, e que além de estar obrigada à retenção do ICMS operações interestaduais de vendas para
a “Multimarcas”, em São Paulo, na condição de Substituta Tributária, sem que o tenha feito,
ainda emitia Notas Fiscais com o CFOP 5405, apropriado apenas para as operações que
envolvem Substituição Tributária na etapa anterior, informando um ICMS no valor zero, como
se estivesse na condição de “contribuinte substituída”. Assim, nenhuma das duas empresas
recolheu o tributo devido. Além disso, o papel da Newred seria idêntico ao da laviga.
Considerando a Multimarcas, constatou que seu modus operandi semelhante ao
das demais empresas do grupo, movimentando quantias consideravelmente elevadas na aquisição
e revenda de mercadorias, emitindo notas fiscais de venda em valores vultosos, bem como
também volumosos foram os numerários ingressados em suas contas bancárias, ao mesmo tempo
em que não recolheu tributo algum, nos anos de 2011 a 2013, e apresentou suas declarações
fiscais inteiramente zeradas.
Ademais, a alegação de que seu endereço não é o mesmo das empresas “Supermix
Atacadista” não passa de mero sofisma, já que ambas as empresas ficam em um mesmo prédio,
de esquina, cada uma delas virada para uma das duas vias. Fora isso, foi constatado que no
endereço da “Multimarcas” encontra-se um galpão vazio ainda que este mesmo endereço
continue constando do cadastro da Receita Federal e seja também o informado pela própria
Impugnante em sua peça de defesa.
Fl. 12821
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Considerando a Ipanema, menciona que comporta da mesma forma que as demais
empresas do grupo, ou seja, não entregou sua DIPJ, ao menos desde 2011; emitiu notas fiscais
em valores bem altos, assim como recebeu recursos financeiros também elevados em suas contas
bancárias, mas sonegou todos os tributos devidos; o patrimônio dos sócios não é compatível com
o porte da empresa, que demonstra incapacidade operacional.
Seguiu mencionando que a residência do Sr. Anuar Khaled Saleh, sócio-
administrador da “Ipanema”, foi informada como sendo a Rua Coronel Antônio Inojosa, no 31,
que é o endereço de diversas empresas do grupo e foi utilizado, por longo tempo, como endereço
da “Supermix Atacadista”, e que no período fiscalizado, a empresa adquiriu mercadorias no total
de R$ 14.910.238,33, sendo cerca de metade dessas foram feitas junto à “Multimarcas”, e que no
mesmo período, consta que a Ipanema vendeu o total de R$ 4.454.958,73, sendo R$ 961.844,00
para a Supermix. Contudo, foi constatado que a Supermix efetuou transferências à Ipanema, no
montante de R$ 69.038.436,20.
Considerando a 707, a DRJ evidenciou que 100% do capital social é detido pela
pessoa da Sra. Karin Philipp, e que esta foi sócia do Sr. Allan Sanchez Saleh na empresa LDS
Participações Ltda. Ademais, o Sr. Allan hipotecou alguns dos seus imóveis para garantir uma
dívida da 707 no valor de R$ 2.930.000,00, sendo que este é marido da sobrinha da Sra. Karin e
filho do Sr. Ali Charif, comandante do grupo econômico.
Ademais, até 24/04/2014, o endereço de Allan Sanchez Saleh era Estrada do
Alvarenga, no 1.394, o mesmo de várias empresas do grupo econômico, assim como de alguns
dos sócios-administradores dessas empresas, e que se tratava de um galpão vazio. Também não
foi possível considerar as Notas e os comprovantes de pagamento juntados aos autos, posto que
não houve a demonstração da correlação entre tais documentos.
Por fim, constatou que a 707 funcionava como o braço varejista do grupo, tendo
como sua principal fornecedora a “Super Mix”, de quem efetuou compras, de 2011 a 2013, em
montante superior a R$85 milhões, embora o valor comprovadamente pago à “707 Auto-
Serviço” tenha sido de apenas R$17.983.411,12, conforme extratos bancários da “Super Mix”,
representando 21% do valor das notas fiscais emitidas.
Considerando a Fite Distribuidora, restou comprovado a partir da fiscalização que
a referida empresa não possui capacidade operacional, apresentou grande volume de vendas sem
recolher tributos e entregava sua DIPJ "zerada", e que sua função no grupo econômico era o de
servir de elo para as vendas destinadas à atacadista Barcelona, o que era feito da seguinte forma:
as mercadorias saiam das grandes indústrias, iam para o Espírito Santo, retornavam a São Paulo
para uma das empresas do grupo ("Super Mix" ou "Multimarcas"), e eram "vendidas" para a Fite
Distribuidora, e desta partiam para a atacadista "Barcelona".
Com relação às empresas consideradas como “grandes atacadistas” (“Dipalma”,
“Roldão” e “Sendas”, sucessora, por incorporação, da “Barcelona”), que figuravam como
adquirentes dos produtos comercializados pelo grupo, afastou sua responsabilidade por entender
que ainda que se possa conjecturar se tais empresas pudesse tem conhecimento acerca dos
procedimento ilícitos em comento, não há comprovação efetiva nos autos, além de não ser
possível acusar tais empresas de buscarem entre os seus fornecedores, aqueles que ofereçam os
melhores preços e condições de pagamento.
Fl. 12822
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

No tocante às “grandes industriais” (Nestlé, Procter & Gamble, Diageo, Mondelez
e Bacardi), aponta que apenas apresentaram impugnações as empresas “Nestlé Brasil”,
“Mondelez” e “Procter & Gamble”, e que sobre estas deve ser afastada a responsabilidade, tendo
em vista que os argumentos apresentados pelas autoridades fiscais para incluir as indústrias
multinacionais como responsáveis tributários solidários, comuns a todas as indústrias
responsabilizadas, foram de natureza ainda mais genérica do que aqueles suscitados em relação
às empresas atacadistas.
Em seguida, passou a analisar a responsabilização das pessoas físicas, o que foi
feito com base no art. 135 do CTN, evidenciando que, para fins de responsabilização, a lei
infringida não precisa ser, necessariamente, tributária, bastando apenas que as consequências se
dêem na área tributária. No caso presente, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração
de lei com repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos à
tributação, por meio da sonegação, a qual implicou, inclusive, a qualificação da penalidade.
Ademais, considerou aplicável a todas as pessoas físicas arroladas, o
entendimento de que a pratica de sonegação fiscal seria infração à lei suficiente para ensejar a
responsabilização dos mesmos.
Considerando o Sr. Ali Charif, evidenciou que este é sócio-administrador do
contribuinte, detendo 100% do seu capital social, além de ser sócio-administrador das empresas
Fite e Laviga, e que todos os atos fraudulentos evidenciados no presente processo, teriam
ocorrido com a participação ou consentimento do mesmo, o qual teria agido, no mínimo, com
culpa, devendo, portanto, ser responsabilizado solidariamente.
Considerando os Srs. Jamal Kaled Omram e Nassif Mourad, sócios-
administradores da “Multimarcas”, consignou que estes permaneceram na sociedade em períodos
distintos, de modo que a responsabilidade de cada um deve estar adstrita ao período em que
detinham poderes de controle. Por tal razão, manteve a responsabilidade do Sr. Jamal apenas nos
fatos geradores correspondentes aos quatro trimestres do ano-calendário de 2011 e aos dois
primeiros trimestres do ano-calendário de 2012, enquanto a responsabilidade do Sr, Nassif deve
estar restrita aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2012 e 2013.
Considerando o Sr. Anuar Khaled, a Sra. Karin Philipp e o Sr, Allan Sanchez
Saleh (sócio de fato da “707”), considerou-os solidariamente responsável pelos débitos
tributários, pelo fato de as pessoas jurídicas envolvidas em grupos econômicos de fato serem, na
verdade, integrantes de uma mesma sociedade em sentido lato.
Considerando especificamente a Sra. Karin Philipp e o Sr, Allan Sanchez Saleh,
esclareceu que embora o grau de parentesco entre ambos não tenha sido o motivo determinante
para sua responsabilização, é certo que o fato representou mais um indício da flagrante ligação
da empresa “707 Auto-Serviço” e de sua sócia-administradora, Sra. Karin Philipp, com o Sr, Ali
Charif Saleh, pai do esposo de sua sobrinha – Sr. Allan Sanches Saleh – e comandante do grupo
econômico fraudulento.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte SUPER MIX interpôs Recurso
Voluntário (fls. 12.575/12.627), assim como alguns dos responsáveis solidários (fls.
12.001/12.013 - BACARDI, 12.095/12.107 - IPANEMA, 12.114/12.214, - ALLAN SANCHEZ
SALEH, 12.140/12.151 - ANUAR KHALED SALEH, 12.151/12.163 - ALI CHARIF SALEH,
Fl. 12823
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

12.164/12.180 - NASSIF MOURAD, 12.181/12.202 - KARIN PHILIPP, 12.203/12.214 -
JAMAL KALED OMRAM, 12.218/12.243 – 707 AUTO-SERVIÇO, 12.247/12.325 - DIAGEO,
12.635/2.653 – LAVIGA COMÉRCIO, 12.656/12.669 – FITE DISTRIBUIDORA e
12.672/12.689 – MULTIMARCAS COMÉRCIO), em que basicamente reiteram os argumentos
tecidos na defesa, e apresentam documentação adicional, à exceção dos responsáveis solidários
Barcardi e Diageo, que não haviam impugnado o lançamento, mas que interpuseram Recurso
Voluntário, sob os seguintes fundamentos:
Bacardi
a) Alegou que inexiste interesse comum no fato gerador, entre a Bacardi e o
contribuinte, pois este demandaria que ambas as partes estivessem no
mesmo polo da relação jurídica, não abrangendo pessoas que se
encontram em posições diversas da relação (comprador e vendedor), o
que se deu no presente caso;
b) Que este fato é incontroverso, pois o próprio Termo de Verificação Fiscal
afirma que os tributos exigidos decorrem da venda de mercadorias pela
“Super Mix” em etapas de circulação posteriores àquelas das quais
participou a Recorrente, que se limitou a vender produtos de sua
fabricação às distribuidoras “Laviga” e “Newred”, com o regular
pagamento dos tributos devidos nesta operação;
c) Que à época em que realizadas as vendas, a “Laviga” e a “Newred”
estavam regulares perante o Fisco de seu Estado, e que a Bacardi não
pode ser responsabilizada por eventuais desvios de condutas cometidos
por seus clientes;
d) Que ainda que se pudesse admitir a responsabilização da Bacardi, a
cobrança deveria ser cancelada, tendo em vista que a autoridade
lançadora deixou de “calcular o montante do tributo devido” e “propor a
aplicação da penalidade cabível”, em decorrência das operações
realizadas pela autuada (“Super Mix”) com os produtos vendidos pela
Recorrente à “Laviga” e à “Newred”;
e) Que é possível perceber, a partir do TVF que as vendas feitas pela Bacardi
representariam cerca de 6% do volume global (R$ 479.413.579,91)
movimentado pelas distribuidoras que teriam revendido os produtos
objeto do Auto de Infração à “Super Mix” (autuada), de modo que a
responsabilidade da Bacardi somente poderia se restringir aos tributos
não recolhidos pela “Super Mix”, relativamente à parcela dos produtos da
marca “Bacardi” adquiridos da “Laviga” e da “Newred”;
f)
Que o Fisco deixou de demonstrar qual o volume de produtos “Bacardi”
adquirido e comercializado pela “Super Mix” e também qual o montante
dos tributos que teria deixado de ser recolhido sobre tais mercadorias, o
que implica na iliquidez e incerteza do TVF;
Fl. 12824
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

g) Que acaso a fiscalização tivesse efetuado um trabalho de modo sério, na
busca pela verdade material, teria constatado, inicialmente, que a
proporção das vendas da Bacardi à “Laviga” e “Newred” são irrelevantes
perto de seu faturamento total, posto que as vendas para a “Laviga”
correspondem a meros 0,58% do seu faturamento, enquanto para a
“Newred” equivalem a 2,63%, bem como teria constatado que os preços
praticados nas operações realizadas obedeceram os preços normais de
mercado, praticado com outras distribuidoras/atacadistas;
h) Que por tal razão, evidente que não haveria qualquer vantagem que
justificasse, sequer em tese, a participação da Bacardi no suposto
“esquema” objeto da autuação;
i)
Por fim, que a decisão da DRJ foi precisa ao identificar não apenas a
natureza genérica dos fundamentos utilizados no Termo de Verificação
Fiscal (no sentido de que o objetivo com o “esquema” seria obter lucros e
desequilibrar a concorrência), como também a mais absoluta ausência de
provas, tanto que afastou a responsabilização da Nestlé Brasil, Mondelez
e Procter & Gamble, devendo o mesmo entendimento ser aplicado no
caso da Bacardi, posto estar na mesma situação das demais empresas
mencionadas.
Diageo
a) Alega que a solidariedade não se presume, era imprescindível a
demonstração de que a Diageo preencheria os requisitos previstos no
artigo 124, I, do CTN (efetiva da participação do devedor solidário na
ocorrência do fato gerador), para que pudesse figurar como devedora
solidária da acusação fiscal em questão, mas que nenhuma prova nesse
sentido foi trazida pela D. Fiscalização, que se limitou a sustentar fatos e
fundamentos imprecisos e precários para tentar justificar a solidariedade,
sem trazer qualquer prova com relação à participação da Recorrente no
esquema de fraude fiscal em comento;
b) Que a Recorrente não é, e nunca foi parte, do Grupo SUPERMIX, tal
como atestou o próprio TVF, sendo que a Recorrente apenas realizou
operações de vendas de mercadoria para a empresa NEWRED, e que
eventual benefício econômico jamais poderia ser utilizado para ensejar o
interesse comum de que trata o inciso I do art. 124 do CTN;
c) Que não houve prova por parte da D. Fiscalização em relação ao benefício
econômico que a Recorrente teria auferido com a inadimplência da
SUPERMIX no pagamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como
não foi elaborado qualquer comparativo de preços dos produtos que eram
vendidos pela Recorrente à NEWRED, em contrapartida aos produtos que
eram comercializados para outros clientes localizados também no Estado
do Espírito Santo (ou outra localidade) ou, ainda, algum
benefício/motivação, o que poderia, em tese, justificar uma suposta
participação;
Fl. 12825
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

d) Que o seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi violado, na medida
em que a Recorrente não foi intimada, durante a fiscalização, a apresentar
documentos ou esclarecimentos acerca das operações de venda realizadas
com as empresas que compõem o grupo econômico do contribuinte;
e) Que se a D. Fiscalização tivesse se preocupado em identificar a fundo a
ocorrência das operações para fins de imputação de solidariedade, como
determina o artigo 142 do CTN, certamente não teria incluído a Recorrente
como sujeito passivo da acusação fiscal de que ora se trata;
f) Que a prova da ocorrência do nascimento da obrigação tributária, com a
perfeita subsunção do fato à norma geral e abstrata, bem como dos fatos
que conduziriam à imputação da responsabilidade solidária da Recorrente,
é ônus da Administração Pública, o que não foi feito no presente caso,
tanto que a DRJ afastou a responsabilidade da Nestlé Brasil, Mondelez e
Procter & Gamble, entendimento que deve ser aplicado também com
relação à Recorrente;
g) Que os fundamentos de ordem econômica e relacionados ao direito
concorrencial não poderiam ser indicados como justificativa para a
imputação de solidariedade à Recorrente considerando que a D.
Fiscalização estaria extrapolando a sua competência legal, já que qualquer
infração de ordem econômica ou concorrencial deve ser previamente
apurada pelo órgão responsável, no caso, o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE);
h) Que a Recorrente destaca que não contribuiu para qualquer cenário de
prejuízo dos seus concorrentes. Tanto isso é verdade, que os seus
concorrentes obtiveram destaque no mercado econômico no período
autuado;
i) Que a Recorrente não tem qualquer interesse ou benefício de participar
supostas operações interestaduais simuladas, ameaçando sua reputação e
credibilidade perante mercado nacional e internacional;
j) Que a empresa NEWRED não detinha exclusividade territorial ou área de
atuação pré-determinada, com vários concorrentes no Estado do Espírito
Santo, também clientes da Recorrente;
k) Que as vendas realizadas para a NEWRED eram pouco representativas em
comparação com o total de faturamento global da Recorrente, e que os
preços praticados com a NEWRED eram os mesmos estipulados pela
Recorrente com outros clientes localizados tanto no Estado do Espírito
Santo quanto nos demais Estados da Federação, e que qualquer oscilação
no preço se dava em razão da política de concessão de desconto em razão
de forma de pagamento escolhida, bem como pela incidência do ICMS na
operação;
Fl. 12826
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

l) Que a Recorrente possui clientes com representatividade muito mais
expressiva no mercado paulista, e não teria o menor interesse em
prejudicá-los;
m) Que além de não ter concorrido para a prática de qualquer simulação de
operação interestadual, a Recorrente operou com toda a lisura e a boa-fé
exigíveis, e não pode ser responsabilizada por ilegalidades eventualmente
cometidas pela empresa NEWRED e demais terceiros (empresas do Grupo
SUPERMIX), especialmente porque na época das operações o cadastro da
NEWRED estava regular perante o fisco;
n) Que a jurisprudência, tanto judicial como administrativa, já consolidou o
seu entendimento no sentido de que o contribuinte de boa-fé que não
poderá ser punido vendedor a responsabilidade por irregularidades
relativas ao momento posterior da tradição das mercadorias;
o) Que ainda que fosse possível responsabilizar a Recorrente ao pagamento
do crédito tributário, ela deveria ser responsabilizada apenas pelo
recolhimento do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS incidente sobre a receita de
venda da SUPERMIX dos produtos que foram por ela fabricados;
p) Que o arbitramento do lucro não poderia ser considerado no presente caso,
pelo simples fato de que a D. Fiscalização tinha conhecimento das
operações que foram realizadas e dos respectivos valores recebidos pela
SUPERMIX nas referidas operações, tendo condições de apurar os valores
que seriam devidos pela SUPERMIX a título de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
sem ter que arbitrar o lucro, bem como que se a D. Fiscalização verificou a
realização de depósitos bancários e a origem desses valores, tanto que
contrastou com as notas fiscais de venda emitidas, não subsiste a
presunção legal de omissão de receita, já que se conhece a natureza das
operações realizadas e dos respectivos valores que teriam sido recebidos
pela SUPERMIX;
q) Por fim, que da análise das planilhas acostadas pela D. Fiscalização como
suporte dos Autos de Infração em questão (“Entradas e Saídas” das
empresas do Grupo SUPEMIX – arquivos não pagináveis), verifica-se que
foram consideradas operações com produtos sujeitos à tributação
monofásica do PIS e da COFINS, e que a Recorrente ressalta que está
alcançado por esse regime de tributação do PIS e da COFINS a cerveja de
malte, que é por ela fabricada e comercializada com a marca Guiness -
CERVEJA GUINNESS 24/440ML mencionada no demonstrativo do
autuante.

É o relatório do essencial.

Fl. 12827
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Do Recurso Voluntário da Responsável DIAGEO – Não Conhecimento
Inicialmente, antes de adentrar à análise dos demais recursos voluntários
apresentados pela contribuinte e solidários, no que se refere ao recurso apresentado pela solidária
DIAGEO BRASIL LTDA entendo que o mesmo não deve ser conhecido. Isto porque, como é
inconteste, a respectiva solidária apesar de regularmente intimada não apresentou Impugnação.
Conforme se verifica da fl. 979 a Solidária foi regularmente intimada em
28/11/2016, conforme comprova o AR anexado aos autos:

Tal fato não passou desapercebido desde o primeiro julgamento da DRJ, através
do Acórdão 15-43.703, em 18/10/2017:

As pessoas jurídicas “Bacardi”, “Diageo”, “Fite”, “Laviga” e “Mega”, como também as
pessoas físicas Said Ibrahim Mansur, Eliedabes Costa Pereira, Ricardo Lúcio Corteletti,
e Sandra da Penha Corteletti não impugnaram a responsabilidade solidária que lhes foi
atribuída. Entretanto, nos termos do artigo 7o, caput, da Portaria RFB no 2.284, de
29/11/2010, “a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais”. Isso significa que a
impugnação apresentada pela Contribuinte “Super Mix” foi bastante para suspender a
exigibilidade do crédito tributário atribuído a todos os sujeitos passivos indicados no
Auto de Infração (Contribuinte e Responsáveis), mesmo àqueles que não ingressaram
com impugnação

Fl. 12828
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Do referido Acórdão a DIAGEO foi devidamente intimada através do seu DTE
conforme termo de registro de mensagem à fl. 10484:

E o responsável abriu a respectiva intimação no próprio dia 14/11/2017, conforme
comprova o termo de ciência à fl. 10524:

Mesmo assim, nesse primeiro momento a responsável sequer apresentou Recurso
Voluntário defendendo qualquer vício no ato de intimação de justificasse a não apresentação da
impugnação.
Fl. 12829
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Ato contínuo este CARF através do Acórdão 1402-003.854 de 15/04/2019 anulou
a decisão da DRJ determinando o retorno dos autos para prolação de novo Acórdão apreciando
as impugnações juntadas pelos sujeitos passivos LAVIGA e FITE.
Por sua vez em 22 de agosto de 2019 foi proferido novo Acórdão 15-47.617 pela
DRJ, suprindo a nulidade apontada e proferindo novo julgamento onde, novamente, reforçou que
a DIAGEO não impugnou o lançamento.
Contra esta decisão é que a referida solidária vem aos autos originariamente
contestar o lançamento fiscal, através de Recurso Voluntário protocolado em 30/10/2019 em que
apenas defende a tempestividade do recurso, omitindo-se de qualquer fundamento atinente à não
impugnação do lançamento.
O fato de os demais responsáveis, em situações alegadamente semelhantes, terem
impugnado tempestivamente e questionado a responsabilidade solidária não valida ou reabre a
possibilidade da parte de quedou-se inerte e não impugnou o lançamento.
De fato, a decisão favorável pode ter efeitos aos responsáveis solidários (mesmo
que não impugnarem), mas logicamente, apenas no que se refere à manutenção ou não do crédito
tributário. A análise dos fatos e fundamentos que ensejaram a responsabilização solidária são
matérias de mérito e que não podem ser conhecidas de ofício.
Subverter uma regra processual tão clara como essa seria abrir margem a
discussões administrativas intermináveis.
Ora, nos termos do que dispõe o art. 14 do RPAF é a impugnação que instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e, não tendo sido apresentada pela solidária,
não instaurou-se o litígio e, portanto, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Outrossim, não tratando-se de nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do RPAF, bem como não se tratando de matéria de ordem pública, tal matéria não pode ser
conhecida de ofício por este julgador.
Assim, deixo de conhecer o Recurso Voluntário apresentado pela DIAGEO
BRASIL LTDA.
OS. O RECURSO NÃO TRATA ABSOLUTAMENTE NADA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE RECORRER SE ALGUM SOLIDÁRIO IMPUGNAR, SEQUER
TOCA NO FATO DE NÃO TER IMPUGNADO. EM AUDIENCIA OS ADVOGADOS
SUSCITARAM ESSA TESE, ENTAO ACHANDO QUE VAI SER OBJETO DE
SUSTENTAÇÃO JÁ REBATI.

Do Recurso Voluntário da Responsável BACARDI – Nulidade da intimação
do lançamento – Superação para dar provimento do mérito
Já no que se refere ao Recurso Voluntário apresentado pela BACARDI MARTINI
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apesar de também não ter apresentado
Fl. 12830
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

impugnação, além de defender que a ilegitimidade passiva seria questão de ordem pública,
defende a nulidade da intimação por edital realizada e a aplicação do §3o do art. 59 do RPAF.
Pois bem, quanto à primeira tese defensiva entendo não assistir razão à Recorrente
pelos próprios fundamentos já manifestados quando da análise do Recurso Voluntário da
DIAGEO, isto porque entendo que a ilegitimidade passiva é questão de mérito que não poderia
ser arguida de ofício.
Entretanto, quanto a alegação de nulidade da intimação do lançamento entendo
assistir razão à Recorrente, que de forma bastante didática comprovou a regularidade da sua
mudança de domicílio. Senão vejamos:

Fl. 12831
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

De fato, a Recorrente conseguiu fazer prova da alteração do endereço comercial e
do cumprimento de todos os prazos e formalidades de comunicação perante a Receita Federal.
Ocorre que, infortunadamente, a devolução do AR com a informação de que a
empresa teria se mudado e a publicação do Edital ocorreram dentro do prazo que a empresa tinha
para informar a alteração perante a Receita Federal, e cujos efeitos retroagem à data da alteração
societária, qual seja 16 de novembro de 2016. Senão vejamos:

Fl. 12832
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Fl. 12833
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Tal nulidade, inclusive, já deveria e poderia ter sido tratada e saneada quando da
prolação do Acórdão 1402-003.854 de 15/04/2019 que anulou a decisão da DRJ determinando
retorno dos autos para novo julgamento.
Assim, tal nulidade da intimação, a princípio, acarretaria no retorno dos autos para
saneamento do vício, intimando-se a recorrente para apresentar impugnação e para que novo
julgamento fosse procedido pela DRJ.
Entretanto, no caso concreto, levando em consideração que as arguições de mérito
da recorrente resumem-se ao afastamento da responsabilidade solidária, e entendendo que a
mesma tem razão, e entendendo que seu recurso, no mérito, deve ser provido, entendo ser
aplicável o §3o do art. 59 do RPAF:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Quanto ao mérito, entendo que a responsabilidade solidária do recorrente deve ser
afastada e seu recurso integralmente provido no mérito.
A bem da verdade, se o contribuinte tivesse sido regularmente intimado e
apresentado impugnação, certamente já teria tido a responsabilização afastada pelos mesmos
critérios que a DRJ usou para afastar a responsabilização de outras empresas em situação
idêntica à da recorrente. Senão vejamos os argumentos da decisão recorrida:

O que se observa é que os argumentos apresentados pelas autoridades fiscais para
incluir as indústrias multinacionais como responsáveis tributários solidários, comuns a
todas as indústrias responsabilizadas, foram de natureza ainda mais genérica do que
aqueles suscitados em relação às empresas atacadistas. Atribuiu-se às empresas
fabricantes à obtenção de ganhos relevantes, em decorrência das ilicitudes praticadas
pelo grupo econômico fraudulento do qual participa a “Super Mix” e diversas outras
empresas, todas elas sonegando tributos federais e estaduais, implicando o
envolvimento das primeiras – que, segundo os Autuantes, não tinham como ignorar
esses fatos – em questões relacionadas a abuso de poder econômico, concorrência
desleal, dominação irregular dos mercados, etc, consoante retórica de alto grau de
Fl. 12834
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

subjetividade que, nada obstante, não corresponde a provas efetivas capazes de sustentá-
la.
Nesse contexto, e por absoluta falta de comprovação dos fundamentos que ensejaram a
imputação fiscal, afasta-se a responsabilidade tributária solidária conferida às empresas
“Nestlé Brasil”, “Mondelez” e “Procter & Gamble”.

Nesse ponto entendo ser aplicável o próprio fundamento da decisão da DRJ para
afastar a responsabilização solidária da Recorrente, razão pela qual oriento meu voto por
conhecer e, nos termos do §3o do art. 59 do RPAF superar a nulidade apontada e dar integral
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilização solidária da BACARDI
MARTINI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Dos demais Recursos Voluntários do contribuinte e responsáveis solidários
Os demais recursos são tempestivo e preenchem os requisitos de admissibilidade,
por isso deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Fl. 12835
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, nas partes que se aplicam, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida:

Voto
Preliminarmente, em relação à arguição de nulidade dos lançamentos fiscais, cabe
destacar que a única hipótese prevista de nulidade dos atos processuais, entre os quais se
incluem os autos de infração, está perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e refere-se ao caso em que a lavratura tenha sido feita por
pessoa incompetente, o que não veio a ocorrer na situação presente.
Ademais, a Impugnante não deixou claro o motivo pelo qual suscita a nulidade do feito
fiscal, uma vez que, embora no título dos tópicos II.2 e II.5 da peça de defesa mencione
a “nulidade das autuações fiscais”, nulidade essa também solicitada no item III da
impugnação, toda a argumentação expendida converge, no entanto, para sustentar a
alegada improcedência dos lançamentos, e não sua nulidade.
A Impugnante requer a “produção de prova pericial contábil”, pedido este que deve ser
indeferido, visto que, no presente caso, a realização de perícia é prescindível, pois os
elementos constantes do processo são suficientes para a formação da livre convicção do
julgador, conforme o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal – PAF, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Além disso, a Impugnante não expôs os motivos que justificassem sua realização, não
formulou os quesitos referentes aos exames desejados, como também não indicou o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, não atendendo ao disposto
no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70235, de 1972, implicando considerar-se não
formulada a solicitação.
Contesta a Impugnante a existência do que chama de “Grupo Econômico
arbitrariamente presumido pelo Fisco Federal”, sem qualquer prova. Tratando do tema,
refere se à constituição de grupo de sociedades que se obrigam à realização dos seus
respectivos objetos ou a participar de atividades comuns, configurando um grupo
econômico convencional, como previsto no artigo 265 da Lei no 6.604, de 1976, e
transcreve doutrina que ressalta a independência jurídica de tais empresas, aduzindo que
também se considera grupo econômico aquele em que o controle decisório seja
essencial para caracterizá-lo. Conclui, dizendo que a tentativa de considerar sociedades
distintas como integrantes de um grupo econômico deve ser precedida de análise
minuciosa, o que não aconteceu no caso em tela, não se comprovando uma unidade
diretiva comum, o controle de uma empresa pela outra, nem confusão patrimonial entre
as empresas.
Prossegue, dizendo que o Fisco sustenta fazerem parte de um mesmo grupo econômico,
classificado como fraudulento, as empresas “Laviga”, “Multimarcas”, “Fite”,
“Ipanema”, “Mega” e “707 – Auto-Serviço”. Em seguida, passa a rechaçar as questões
Fl. 12836
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

específicas postas pelo Fisco para evidenciar a participação de cada uma delas no grupo
econômico, questões essas que serão melhor examinadas mais adiante, quando da
apreciação das impugnações relativas ao vínculo de responsabilidade conferido a
diversas pessoas jurídicas e físicas, no presente lançamento de ofício.
A propósito, caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial
ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria. Logo, o que configura um grupo econômico é o fato de
existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica
e patrimônio próprio, contudo economicamente unidas, mediante controle ou direção
unitários, voltados para um interesse comum.
Assim, os argumentos que seriam utilizados para afastar a caracterização de grupo
econômico, quais sejam patrimônio distinto e personalidade jurídica própria, não são
suficientes para tanto, pois a individualidade das empresas permanece intacta nos
grupos societários.
A doutrina divide os grupos econômicos em grupos de fato e de direito. A Lei 6.404/76
adotou este modelo, chamado de dual, regulando, em seu capítulo XX, as sociedades
coligadas, controladas e controladoras, enquanto no capítulo XXI há disciplina para os
grupos de direito, constituídos mediante convenção. Portanto, no capítulo XX está o que
a doutrina rotula de grupos econômicos de fato e, no XXI, os grupos de direito.
Os grupos de direito são constituídos mediante convenção grupal firmada pelas pessoas
jurídicas que o integrarão, enquanto os grupos de fato decorrem do mero exercício do
poder de controle, direta ou indiretamente, pela empresa controladora sobre as
controladas. Neste último caso, conforme já mencionado, as sociedades participantes
conservam suas personalidades jurídicas e são tratadas juridicamente como autônomas.
Nos termos da legislação das sociedades anônimas os grupos econômicos de fato são
formados por sociedades que mantêm, entre si, laços empresariais através de
participações acionárias, sem necessidade de se organizarem juridicamente, mantendo-
se isoladas e relacionando-se sob a forma de coligadas, controladas e controladoras, sem
necessidade de maior estrutura organizacional.
Pode-se concluir então que grupo econômico é um grupo de empresas, cada qual
mantendo direção própria para a sua atividade, mas todas sujeitas à coordenação geral,
de sentido econômico (não formal), visando um objetivo comum.
Em outras palavras, a característica de um grupo econômico é de haver pluralidade de
empresas, personalidade jurídica e direção interna próprias de cada empresa, interesse
econômico integrado e direção geral, ou coordenação do interesse econômico comum,
disseminado nas empresas. Construiu-se, então, o conceito de que grupo econômico é o
conjunto de sociedades empresariais ou empresários que, sob controle político de um
indivíduo ou grupo, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades.
Em verdade, não há, no âmbito do direito tributário, uma definição legal de grupo
econômico. A disciplina jurídica existente limita-se ao artigo 494 da IN RFB no
971/2009, que prescreve que “quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica”, estaria configurado o grupo. Contudo, ainda que
abrangente, esta classificação não alcança todas as relações jurídicas existentes, pois
exclui as relações jurídicas informais.
Os grupos econômicos de fato prescindem de critérios legais e podem ser definidos
pelas relações jurídicas de interesses comuns, subordinação, com constituição
probatória, sendo aceitas, na maioria das vezes, presunções da sua existência. Grupos
Fl. 12837
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

que não se intitulam como tal, mas se organizam dessa forma, ou que possuem
influência indireta, oculta ou informal, também são incluídos nesta categoria.
No caso concreto, observa-se plenamente configurada a existência de um grupo
econômico fraudulento capitaneado pelo Sr. Ali Charif Saleh – sócio-administrador e
detentor de 100% do capital social da “Super Mix” –, em torno de quem gravitavam
diversas outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do mesmo grupo econômico,
todas do mesmo ramo de atividade da Autuada, atuando conjunta e
complementarmente, de forma coordenada, com objetivos comuns, quais sejam os de
auferir ganhos financeiros significativos, às custas de um esquema de sonegação fiscal
executado com continuidade e contumácia, no qual cada uma delas, quase sempre na
condição de fornecedora, funcionava como um elo da cadeia comercial, desde o
momento da aquisição das mercadorias junto a grandes indústrias até seu destino final,
no comércio varejista.
Nesse sentido, tais empresas agiam de forma idêntica, apresentando ao Fisco Federal
suas respectivas e obrigatórias declarações fiscais completamente zeradas e deixando de
recolher os tributos correspondentes aos resultados obtidos com suas atividades
comerciais, a despeito dos expressivos recursos financeiros movimentados. A “Super
Mix”, por exemplo, emitiu notas fiscais eletrônicas de vendas, nos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013, no montante total de R$965.848.436,00, sem recolher, no período,
um tostão sequer aos cofres públicos.
Participavam e se beneficiavam também da referida cadeia comercial clientes das
empresas do grupo econômico do Sr. Ali Charif Saleh, todos igualmente grandes
atacadistas do ramo de alimentos e bebidas, que adquiriam das empresas integrantes do
grupo econômico, por encomenda, mercadorias a um preço abaixo do custo, o que só
era possível em face da sonegação fiscal praticada pelas empresas do grupo, permitindo-
lhes, assim, uma lucratividade maior do que aquela que alcançariam se adquirissem as
mesmas mercadorias diretamente das próprias empresas industriais.
Cumpre salientar ainda que a existência do grupo econômico fraudulento comandado
pelo Sr. Ali Charif Saleh já havia sido suficientemente esmiuçada nos autos do processo
administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, referente a procedimento de
fiscalização instaurado contra outra empresa do grupo, a “Supermix Atacadista”, no
qual foram identificados diversos ilícitos cometidos, entre os quais, sonegação e fraude
fiscal, inclusive, praticados pela agora autuada, “Super Mix”, que, naquela ocasião, foi
distinguida como responsável solidária por tais infrações, juntamente com outros
responsáveis, de conformidade com vigorosos elementos de prova produzidos e
coligidos à época.
No mérito propriamente dito, a Impugnante insurge-se contra o lançamento, não
contestando, de forma específica, o arbitramento do lucro, mas sim a natureza das
receitas utilizadas para compor a base de cálculo dos tributos lançados. Argumenta que
teria comprovado a origem dos depósitos bancários, fato este desconsiderado pelo
Fisco, que inverteu o ônus da prova e que sequer teria expurgado das receitas
presumidamente omitidas valores que não correspondem a efetivo ingresso de receita,
tais como transferências entre contas de mesma titularidade e empréstimos para capital
de giro. Reclama que o Fisco não deduziu da base de cálculo os valores referentes às
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, entre os quais as
bonificações, que são vantagens concedidas aos compradores mediante a entrega de
maior quantidade dos produtos vendidos. Acrescenta que também não foram excluídos
das bases de cálculo do PIS e da Cofins as receitas decorrentes da venda de mercadorias
(diversas bebidas frias) sujeitas ao regime de retenção monofásica, com incidência de
alíquota zero.
O lançamento fiscal, relativo aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, foi realizado
pelo regime do lucro arbitrado (nos anos-calendário de 2011 e 2012 a empresa tinha
optado pelo lucro presumido e no ano-calendário de 2013 e apresentou Declaração
Fl. 12838
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Simplificada de Pessoa Jurídica – Inativa), uma vez que a Contribuinte, embora
devidamente intimada a apresentar os livros e documentos de sua escrituração contábil e
fiscal, deixou de fazê-lo, consoante o disposto no artigo 530, inciso III, do RIR/1999,
verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): (...); III - o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527; (...).
Em suma, a Contribuinte não apresentou ao Fisco os documentos e livros de sua
escrituração contábil, ou o Livro Caixa, relativos aos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, sujeitando-se, portanto, ao arbitramento do lucro do período, como prescreve o
artigo 530, inciso III, do RIR/1999, acima reproduzido.
A base de cálculo do imposto (lucro arbitrado) foi apurada mediante a aplicação do
percentual de 9,60% sobre a receita bruta conhecida, composta pelo somatório das
receitas da atividade de revenda de mercadorias, conforme notas fiscais eletrônicas (NF-
e), constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com as receitas
omitidas oriundas de créditos (depósitos) bancários de origem não comprovada, de
acordo com a presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
No caso dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, vale frisar, a
tributação incidiu apenas sobre as parcelas mensais que excederam os valores das NF-e
de vendas emitidas em cada mês.
Primeiramente, destaque-se que a Contribuinte foi intimada, de acordo com Termo de
Intimação Fiscal no 0012015, às fls. 614 a 616, cientificado em 05/02/2015, a
comprovar a origem dos recursos que ingressaram em suas contas de depósitos e
investimentos mantidas em instituições financeiras, durante os anos-calendário de 2011,
2012 e 2013, conforme os extratos bancários que a própria empresa forneceu e planilha
individualizada anexa (fls. 617 e 618), elaborada pelos auditores-fiscais, e a juntar a
respectiva documentação comprobatória dos esclarecimentos a serem prestados.
Em resposta, à fl. 623, a pessoa jurídica informou que estava apresentando
demonstrativo contendo a comprovação da origem dos aludidos ingressos, tendo
anexado, o documento de fl. 625, que faz referência, tão-somente, a 18 dos 58 depósitos
listados pelo Fisco e, mesmo assim, nada comprovou, uma vez que se limitou a registrar
em uma coluna chamada “Comprovações/Explicações”, ao lado de cada operação,
informações tais como: “Transferência entre contas – Liberação de conta cobrança”;
“Transferência entre contas – Liberação de conta garantida”, ou “Transferência entre
contas – Liberação de empréstimo da conta garantida”. Assim, além de não se
manifestar sobre a maior parte das operações relacionadas pelo Fisco, também não
explicou com clareza a natureza das poucas operações a que se reportou, não declinou a
conta bancária da qual teria se originado cada uma das alegadas “transferências” e nem
apresentou documentação que as respaldasse.
Consoante descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 250 a 309), diante da
insuficiência das informações prestadas pela Contribuinte, a Fiscalização solicitou a
emissão de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), que
foram encaminhadas às instituições financeiras nas quais a empresa mantinha contas
bancárias e, de posse dos respectivos extratos bancários, verificou um ingresso de
recursos nessas contas no montante de R$1.112.004.731,30.
Para evitar que fossem incluídos numerários que não representam receitas efetivamente
auferidas, foram expurgados valores relativos a cheques devolvidos, lançamentos de
estorno, redução de saldo devedor, etc, além das transferências entre contas de mesma
titularidade, para impedir o cômputo de valores em duplicidade, resultando substancial
Fl. 12839
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

redução no montante dos depósitos a crédito nas contas bancárias da Interessada, que
passou a totalizar R$682.267.978,46.
A Fiscalizada foi então novamente intimada, em 02/12/2015, para, no prazo de 20 dias,
comprovar, de forma individualizada, a origem do montante remanescente após os
citados expurgos, por meio das explicações necessárias, devidamente acompanhadas de
documentação hábil e idônea, conforme nova planilha que seguiu juntamente com o
Termo de Intimação Fiscal no 27112015, de fls. 798 a 800. O prazo inicial concedido foi
prorrogado por mais 60 dias, em atendimento a pedido feito pelo sujeito passivo, mas
até o dia 21/11/2016, data da lavratura dos Autos de Infração, transcorrido quase um
ano da intimação, nada foi apresentado ou comprovado.
As autoridades fiscais valeram-se então de uma presunção legal de omissão de receitas,
instituída pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. A partir de 1o de janeiro de 1997, a
não comprovação da origem dos recursos depositados em contas bancárias, por meio de
documentação hábil e idônea, após regular intimação nesse sentido, caracteriza omissão
de receitas. Trata-se de uma presunção legal contra qual a Impugnante pode produzir
provas capazes de elidi-la.
A propósito, convém reproduzir o citado dispositivo legal:
(...)
Portanto, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção de omissão
de receitas, cabendo ao titular comprovar a origem dos créditos existentes em suas
contas bancárias. Caso contrário, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem receitas do sujeito
passivo mantidas à margem da escrituração contábil. Há a inversão do ônus da prova,
característica própria das presunções legais. Logo, a Interessada é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é receita tributável. Assim, configurado o
fato indiciário, o dispositivo legal que autoriza a aludida presunção não estabelece
qualquer condição restritiva para sua aplicação automática e imediata, a não ser a prova
em contrário produzida pelo sujeito passivo, ou seja, a comprovação da origem dos
recursos utilizados em cada operação bancária questionada. Nesse sentido, não basta à
Impugnante alegar que a Fiscalização incluiu na base de cálculo dos tributos exigidos
todos os créditos bancários, sem distinguir sua natureza: se concernentes a receitas da
venda de mercadorias/produtos, demais receitas ou mesmo se provenientes de outras
fontes. Seria necessário apresentar as provas de suas alegações, para efeito de afastar de
tributação qualquer valor relacionado pelo Fisco.
Aliás, como comentado anteriormente, os próprios agentes fiscais já expurgaram do
total dos créditos efetuados na conta bancária da Contribuinte aqueles que conseguiram
identificar como valores não tributáveis.
Portanto, caberia ao sujeito passivo, quando regularmente intimado, comprovar a
origem e a natureza dos depósitos bancários discriminados pela Fiscalização, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, capazes de vinculá-los aos ingressos de
numerários, bem como, no caso destes se constituírem em receita auferida, a prova de
seu oferecimento à tributação, o que efetivamente não foi feito, tanto durante o
desenrolar do procedimento fiscal como na fase impugnatória.
Diante dos fatos narrados acima, bem como de todos os elementos que compõem os
autos do processo, conclui-se que não assiste razão à Impugnante, quando afirma que
comprovou a origem dos depósitos bancários e, tampouco, quando diz que o Fisco não
excluiu do total das receitas omitidas as transferências entre contas de mesma
titularidade, empréstimos obtidos, devoluções de vendas, vendas canceladas, descontos
incondicionais, bonificações, entre outros valores que não correspondem a efetivas
receitas auferidas. Trata-se, tão-somente, de meras alegações não comprovadas.
Fl. 12840
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Apenas a título de ilustração, no que tange às “bonificações” mencionadas pela
Requerente, assim compreendidas como as mercadorias/produtos fornecidos pela
empresa em quantidade maior do que a efetivamente adquirida pelo comprador, sem
aumento do preço total, em função de promoções, fidelidade comercial, incentivo a
vendas, etc, o entendimento da Receita Federal, esposado na Solução de Consulta no
212 – Cosit, de 05/08/2015, trazido à colação pela própria Impugnante, é de que as
bonificações concedidas são consideradas despesas operacionais dedutíveis, para efeito
de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que demonstrada a estrita
conexão dos gastos com a atividade exercida, devendo as despesas ser necessárias,
usuais e normais à empresa, nos termos do que estabelece o artigo 299 do RIR/1999.
Nessa linha, as empresas optantes pelo lucro presumido ou aquelas submetidas ao lucro
arbitrado não fazem jus à dedutibilidade de tais dispêndios, admitida apenas para as
empresas tributadas com base no lucro real.
De outro lado, ainda que se considere que as bonificações possuem a mesma natureza
dos descontos incondicionais concedidos pelos vendedores aos compradores,
transformando-se em parcelas redutoras do preço de venda, não gerando receitas
tributáveis, faz-se necessário que constem destacadamente na nota fiscal de venda e não
dependam de evento posterior à emissão desse documento. Contudo, a Impugnante não
comprovou sequer a existência das bonificações e nem seu destaque nas notas fiscais de
vendas.
Reclama ainda a Impugnante que o Fisco não teria excluído das bases de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins as receitas decorrentes da venda de algumas
mercadorias (bebidas) sujeitas à alíquota zero, em função do regime monofásico, que
determina que a tributação ocorra de forma concentrada na saída do estabelecimento
industrial ou da empresa importadora. Elaborou o seguinte demonstrativo, contendo as
bebidas que diz comercializar e os respectivos códigos NCM (classificação fiscal) da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, que estariam
entre aqueles indicados no artigo 58-A da Lei no 10.833, de 2003, introduzido pela Lei
no 11.727, de 2008, cujas alíquotas de PIS e Cofins foram reduzidas a zero:
(...)
Nesse sentido, vale transcrever alguns dispositivos da Lei no 10.833, de 2003,
introduzidos pela Lei no 11.727, de 23/06/2008:
(...)
Ressalte-se que, tal como previsto no artigo 58-U da Lei no 10.833, de 2003, acima
transcrito, os artigos 58-A a 58-T dessa lei foram regulamentados pelo Decreto no 6.707,
de 23/12/2008. À primeira vista, observa-se que alguns dos produtos relacionados pela
Impugnante na tabela anterior realmente tiveram suas alíquotas do PIS e da Cofins
reduzidas a zero, por força dos artigos 58-A e 58-B da Lei no 10.833, de 2003. É
exatamente o caso da “Cerveja de malte”, código 22.03.00.00, visto que o artigo 58-A
abrange todos os produtos da posição 22.03. O produto “Refrigerante”, código
22.02.10.00, também foi alcançado pela redução a zero de alíquota, conforme os artigos
58-A e 58-B da Lei no 10.833, de 2003, confirmado pelo artigo 58-V da citada lei. O
mesmo acontece quanto ao item “Energético”, código 22.02.90.00, que não faz parte
das Exceções 01 e 02 e está relacionado no item 58-V.
O produto “Refresco em pó” não se encontra entre os consignados na Exceção 02 do
código 21.06.90.10, não sendo, portanto, alcançado pela alíquota zero. Também a
“Bebida láctea”, código 22.02.90.00, não faz jus à alíquota zero, pois ainda que não
esteja incluída nas Exceções 01 e 02 do referido código, não consta do artigo 58-V. Já a
“Bebida alimentar à base de soja”, do mesmo código 22.02.90.00, igualmente não foi
alcançada pela alíquota zero, uma vez que consta da Exceção 01 ao mencionado código,
além de não integrar o artigo 58-V.
Fl. 12841
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Entretanto, a despeito das considerações referentes à classificação fiscal na Tabela TIPI
dos produtos discriminados pela Contribuinte e dos benefícios fiscais relativos à
redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins, dos quais alguns desses produtos
poderiam usufruir, em face da legislação tributária mencionada, a Impugnante não
logrou comprovar suas alegações, no sentido de que no total da receita bruta tomada
como base de cálculo para apuração do lucro arbitrado estariam receitas auferidas em
operações de venda dos aludidos produtos. E mais, nem mesmo restou comprovado nos
autos que a Interessada os comercializou, nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Desse modo, nenhum reparo há que ser feito em relação ao total das receitas omitidas,
sejam elas as decorrentes de presunção legal, com base nos créditos (depósitos)
bancários de origem não comprovada, quanto aquelas oriundas de sua atividade de
comércio atacadista, consoante notas fiscais eletrônicas de vendas.
Nunca é demais repetir que a maior parte da receita tributada adveio das NF-e emitidas
pela empresa, enquanto as receitas presumidas foram incluídas na base de cálculo
apenas quando os depósitos bancários excederam os montantes mensais
correspondentes às notas fiscais dos respectivos meses, fato este ocorrido somente nos
meses de julho e setembro de 2012 e setembro de 2013, caso em que a receita bruta
considerada foi o somatório da receita (omitida) da atividade fim com a diferença entre
esta e a proveniente dos depósitos de origem não comprovada.
A apuração da base de cálculo do lucro arbitrado (receita bruta conhecida) está
perfeitamente demonstrada em tabela constante do Termo de Verificação Fiscal, mais
precisamente às fls. 297 e 298, bem como a base de cálculo do IRPJ (lucro arbitrado) foi
apurada de conformidade com Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica, às fls. 46 a 57, que integra o respectivo Auto de Infração.
Quanto aos demais Autos de Infração (CSLL, PIS e Cofins), decorrentes dos mesmos
fatos geradores apontados no Auto de IRPJ, deve ser observado, no que couber, o que
foi decidido para este último. Assim, uma vez mantidos os valores tributáveis que
deram causa a cada um desses lançamentos, impõe-se-lhes igual desígnio.
A Impugnante contesta a aplicação da multa de ofício qualificada, de 150%, que estaria
sustentada em lançamento fundamentado na presunção prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, e não na comprovação da prática de dolo, fraude ou simulação. Reclama
também do agravamento da multa, em função da falta de apresentação de livros e
documentos fiscais, sob pena de bis in idem, pois já teria motivado o arbitramento do
lucro. Diz que com isso a multa chegou a 225%, configurando seu caráter confiscatório,
afrontando artigo 150, IV, da Constituição Federal. Pede que, ao menos, a multa tenha
como limite o valor do tributo exigido, nos termos de decisões emanadas do STF, com
seu efeito vinculante e eficácia erga omnes.
A propósito, vale transcrever o artigo 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
(...)
Verifica-se que é equivocada a alegação da Impugnante, uma vez que a qualificação da
multa de ofício aplicada não foi motivada pela constatação de omissão de receita com
base na presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas sim por
terem sido plenamente atendidos os pressupostos do artigo 44, I e §1o, da mesma Lei no
9.430. Senão vejamos: nos anos-calendário de 2011 e 2012, a Autuada apresentou as
DIPJ e os Dacon inteiramente zerados, enquanto no ano-calendário de 2013 apresentou
Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica – Inativa, embora tenha realizado, nos três
períodos de apuração, suas atividades comerciais normais, vindo a adquirir, de diversos
fornecedores, grande quantidade de mercadorias para revenda e auferido receitas,
conforme Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, no vultoso valor total de R$965.848.436,63.
Fl. 12842
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Da mesma forma, apresentou DCTF relativas aos mesmos exercícios, omitindo todos os
débitos correspondentes ao IRPJ, à CSLL, à contribuição para o PIS e à Cofins, além de
não ter recolhido qualquer importância a título de tributos federais. Em acréscimo,
sobrevêm as irregularidades perfeitamente descritas nos autos, envolvendo um esquema
fraudulento levado a efeito pelo grupo econômico no qual se insere a Autuada, com a
finalidade precípua de sonegar tributos, ilícitos esses que, por si só, já justificariam
plenamente a qualificação da multa de ofício aplicada.
Ao adotar tais procedimentos, a Contribuinte visava a impedir, ou retardar, que a
autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, promovendo, deliberada e sistematicamente, a ocultação das
receitas auferidas, que deveriam ser devidamente informadas em DIPJ e Dacon e, ao
mesmo tempo, dos débitos correspondentes, que também deixaram de ser declarados
nas respectivas DCTF, configurando prática dolosa, com o objetivo de sonegação de
tributos, prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, razão esta mais do que
suficiente para justificar a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%,
prevista no artigo 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, e que ora se mantém.
Quanto ao agravamento da multa de ofício, já qualificada, que elevou seu percentual
para 225%, por não atendimento de intimação para apresentar sua escrituração contábil
e fiscal, no caso os arquivos e sistemas de processamento eletrônico de dados, vale
conferir o previsto no artigo 44, §2o, II, da Lei no 9.430, com a redação dada pelo artigo
14 da Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
(...)
Alegou a Impugnante que a não apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais
já causou o arbitramento do lucro, não podendo fundamentar também o agravamento da
multa de ofício.
Cabe destacar, em princípio, que não se pode confundir “falta de atendimento a
intimação” com “falta de apresentação de todos os livros, documentos e esclarecimentos
solicitados na intimação”.
A propósito, a Interessada respondeu algumas das intimações, pediu prorrogações dos
prazos estipulados para atendimento, justificando os motivos de tais solicitações, e
chegou a apresentar alguns documentos requisitados pela Fiscalização, tais como cópia
de ficha cadastral na JUCESP, contendo breve relato das alterações, planilha com a
relação das notas fiscais de entrada, de 2011 a 2013, extratos bancários (parciais)
relativos aos mesmos períodos, etc.
Desse modo, embora a pessoa jurídica não tenha entregue toda a documentação
solicitada pelo Fisco, no prazo determinado, observa-se que algumas respostas, mesmo
que insatisfatórias, foram apresentadas, não restando perfeitamente configurada a
hipótese de recusa intencional a atender às intimações.
Registre-se ainda que a jurisprudência administrativa considera inaplicável o
agravamento da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação fiscal para
apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, na hipótese em que tal
omissão já tenha servido para justificar o arbitramento do lucro da empresa, além de não
ter trazido qualquer prejuízo ao Fisco, na quantificação da matéria tributável, como veio
a ocorrer.
Assim, não se justifica o agravamento da multa aplicada, no percentual de 225%, nos
termos do artigo 44, §2o, II, da Lei no 9.430, cabendo sua redução para 150%.
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, cabe destacar que,
no desempenho de suas funções, as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil carecem de competência para pronunciar-se a respeito de conformidade de lei ou
Fl. 12843
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

ato normativo com preceitos emanados da Constituição Federal, por ser matéria
reservada exclusivamente ao Poder Judiciário.
A respeito do efeito vinculante e da eficácia erga omnes das decisões proferidas pelo
STF em ações diretas de inconstitucionalidade, convém salientar que a ADI no 551/RJ,
citada pela Impugnante, juntamente com a ADI no 1.075-1/DF e o Rext no 582.461/SP,
como “precedentes que teriam fundamentado o entendimento de que a multa de ofício
não pode exceder o montante do tributo cobrado”, a ADI no 551/RJ foi ajuizada pelo
próprio governador do Estado do Rio de Janeiro, arguindo a inconstitucionalidade dos
§§2o e 3o do artigo 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
Constituição daquele Estado, que aqui se transcrevem:
(...)
A ADI 551/RJ foi julgada procedente pelo STF, ou seja, os §§2o e 3o do artigo 57 do
ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, reproduzidos acima, foram
declarados inconstitucionais. É exatamente o que consta do Extrato da Ata do
Julgamento e do respectivo acórdão, datado de 24/10/2002, proferido pelo Tribunal
Pleno do STF e publicado no DJ de 14/02/2003. Os aludidos dispositivos declarados
inconstitucionais estampavam vício legislativo flagrante, decorrente da fixação de
percentuais mínimos na própria Constituição Estadual, e não por meio de lei do Poder
Executivo, além de os percentuais estabelecidos – tanto pela falta de recolhimento
quanto pela sonegação – se mostrarem manifestamente desarrazoados. Acrescente-se
que não existe no acórdão mencionado qualquer disposição no sentido de determinar um
teto de 100% para as multas. O outro “precedente” é fundado em Medida Cautelar
deferida na ADI no 1.075-1/DF, que suspendeu a eficácia de lei (no 8.846/1994, artigo 3o
e seu parágrafo único) que estabelecia a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para
fins de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, no momento da venda de
mercadoria ou prestação de serviço, cominando, no caso de descumprimento, multa de
300% sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço prestado. Tratava-se,
portanto, de penalidade específica decorrente do inadimplemento de obrigação
acessória, cujo percentual foi considerado excessivo, além de recair sobre o valor do
próprio bem ou do serviço, e não do imposto incidente sobre a obrigação principal. Já o
Rext no 582.461/SP, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, igualmente, não guarda qualquer relação com a discussão sobre o caráter
confiscatório ou não das multas punitivas e sobre qual seria o percentual máximo
admitido. Nele, tratou-se de três assuntos distintos, a saber: 1) Taxa Selic; 2) ICMS
(inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo; e 3) Multa moratória
(no patamar de 20%). Conforme acórdão e Extrato da Ata do Julgamento – aqui citados
apenas como ilustração –, os ministros do STF, em Sessão Plenária de 18/05/2011,
resolveram, com repercussão geral, negar provimento ao recurso extraordinário,
considerando constitucionais as três questões examinadas.
Assim sendo, não existe limite máximo para o percentual de multa de lançamento de
ofício assentado pelo STF, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, relativamente a
todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e Indireta, como
sugerido pela Requerente.
Ademais, a propósito de Decisões Vinculantes do STF e do STJ, cumpre reproduzir o
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002:
(...)
O disposto nos §§4o, 5o e 7o do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no
12.844/2013), os quais prevêem a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos
(STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
Fl. 12844
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

foram regulamentados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/02/2014, nos
seguintes termos:
(...)
Portanto, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 regulamentou alguns dispositivos
do artigo 19 da Lei no 10.522/2002, os quais prevêem a vinculação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional
proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos
Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN). Determina o artigo 3o da referida Portaria que a
manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a
delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões
suscitadas pela RFB. Consoante o caput da Portaria, não haverá a vinculação da RFB
nas matérias em que a PGFN decidir continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo
havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral
ou dos Recursos Especiais Repetitivos. Nessas hipóteses, também será emitida uma
Nota Explicativa pela PGFN, explicitando os motivos da não vinculação.
Vale aduzir que entre as Notas Explicativas já emitidas pela PGFN, referentes a
decisões desfavoráveis em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral ou a
Recursos Especiais Repetitivos, proferidos, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, com
efeito vinculante, incluídas da lista publicada no sítio da RFB na Internet, nenhuma se
refere a qualquer dos julgados trazidos à colação pela Impugnante.
Em relação às diversas citações e transcrições de ementas de julgados do CARF, a
simples leitura de tais ementas, ou mesmo de fragmentos de acórdãos, não permite
estabelecer ligação imediata ao caso específico que se pretende examinar, dadas as
peculiaridades de cada caso. Ademais, cumpre observar que as decisões daquele
colegiado não constituem normas complementares da legislação tributária, não se
estendendo, genericamente, a outros casos e somente se aplicam sobre a questão
concretamente analisada, vinculando apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Por fim, resta apreciar as impugnações apresentadas por 12 (doze) das 15 (quinze)
pessoas jurídicas também relacionadas como sujeitos passivos, nos respectivos Autos de
Infração, na condição de responsáveis tributários solidários pelo crédito tributário
constituído, com base no artigo 124, I, do CTN, bem como as impugnações
apresentadas por 6 (seis) das 10 (dez) pessoas físicas igualmente elencadas e
responsabilizadas solidariamente, estas com base no artigo 135, III, do CTN, em função
de estarem investidas da condição de administrador da própria Fiscalizada ou de outras
empresas do mesmo grupo econômico.
As pessoas jurídicas “Bacardi”, “Diageo” e “Mega”, como também as pessoas físicas
Said Ibrahim Mansur, Eliedabes Costa Pereira, Ricardo Lúcio Corteletti, e Sandra da
Penha Corteletti não impugnaram a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída.
Entretanto, nos termos do artigo 7o, caput, da Portaria RFB no 2.284, de 29/11/2010, “a
impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do
crédito tributário em relação aos demais”. Isso significa que a impugnação apresentada
pela Contribuinte “Super Mix” foi bastante para suspender a exigibilidade do crédito
tributário atribuído a todos os sujeitos passivos indicados no Auto de Infração
(Contribuinte e Responsáveis), mesmo àqueles que não ingressaram com impugnação.
Já as pessoas jurídicas “Dipalma”, “Roldão” e “Sendas”, esta incorporadora da
“Barcelona”, (atacadistas e clientes da “Super Mix”), “Nestlé Brasil”, “Procter &
Gamble” e “Mondelez” (grandes indústrias multinacionais), “707 – Auto-Serviço”,
“Ipanema”, "Fite", "Laviga" e “Multimarcas” (integrantes do mesmo grupo econômico
da “Super Mix”) e “Newred”, além das pessoas físicas Ali Charif Saleh, Allan Sanches
Saleh, Anuar Khaled Saleh, Jamal Kaled Omram, Karin Philipp e Nassif Mourad,
apresentaram impugnações próprias, contestando o vínculo de responsabilidade, que
Fl. 12845
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

serão agora analisadas. No caso das pessoas jurídicas, a responsabilidade foi imputada
com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, verbis:
(...)
Inicialmente, quanto à atribuição de responsabilidade solidária, cabe fazer algumas
considerações acerca do direito probatório. Na busca pela verdade material – princípio
este informador do processo administrativo fiscal –, a comprovação material de uma
dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova
única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela
matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma hierarquização pré-
estabelecida dos meios de prova, sendo perfeitamente regular o estabelecimento da
convicção a partir do cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam
estes, por óbvio, devidamente juntados ao processo. É a consagração da chamada prova
indiciária, de largo uso no direito. A comprovação fática do ilícito raramente é passível
de ser produzida por uma prova única, isolada. Aliás, isso só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que, como é
possível inferir, dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos. Desta
forma, as provas indiretas – indícios e presunções simples – podem ser instrumentos
coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando da apreciação do
conjunto probatório do processo administrativo tributário. As presunções legais ou
absolutas independem de prova, assim como a ficção jurídica. As presunções relativas
admitem prova em contrário. As presunções simples devem reunir requisitos de
absoluta lógica, coerência e certeza para lastrear a conclusão da prova da ocorrência do
fato gerador de tributo.
Alberto Xavier, em “Do lançamento. Teoria Geral do Ato do Procedimento e do
Processo Tributário”, Ed. Forense, 2a ed., 1998, pág. 133, ao tratar das PRESUNÇÕES
E DA VERDADE MATERIAL, assim se pronuncia:
(...)
Feitas essas considerações, vale aduzir que, quanto à atribuição de responsabilidade
solidária com base no art. 124, I, do CTN, tem-se que se trata de solidariedade de fato,
na qual uma pessoa é solidária quando realiza conjuntamente com outra, ou outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras, esteja
em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação. Segundo
Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, 12a ed., Saraiva, p. 314), há solidariedade
passiva quando duas ou mais pessoas podem apresentar-se na condição de sujeito
passivo da obrigação tributária, cada um obrigando-se por toda a dívida, o que dá ao
sujeito ativo a prerrogativa de exigi-la de qualquer um dos devedores até a realização
integral da obrigação. À luz do que preceitua a regra antes referida, significa dizer que,
para se caracterizar a solidariedade – que a doutrina denomina solidariedade de fato –, é
necessário que exista interesse comum na situação jurídica constitutiva do fato gerador
da obrigação, isto é, uma atitude voltada ao atendimento de uma necessidade
(econômica, moral, social, etc.), em que as pessoas interessadas são vinculadas por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade (consciência de grupo), conforme
acentua Marcos Vinícius Neder (artigo “Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões
acerca de seu Conceito”, publicado no livro Responsabilidade Tributária, Dialética,
2007, p. 21). Não obstante, é, sem dúvida, controversa a extensão que deve ser dada à
expressão “interesse comum” contida no artigo 124, do CTN: se mais abrangente ou
restritiva. A aplicação da solidariedade prevista no aludido dispositivo legal, em relação
às empresas que compõem um grupo econômico tem suas limitações. Conforme o
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o simples fato,
isoladamente considerado, de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não
é suficiente para resultar na solidariedade de todas as empresas do grupo quanto ao
pagamento de tributo devido por uma delas. A interpretação é no sentido de que o
interesse comum prescrito na norma seria o interesse jurídico, que surge a partir da
Fl. 12846
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

existência de direitos e deveres comuns entre pessoas que, pelo esforço conjunto e
articulado, mesmo que informal, se situam do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário, não o mero interesse de fato. Segundo
esse raciocínio, para se considerar a responsabilidade de um grupo econômico, é
necessária a real participação de cada uma das empresas no fato gerador em si, não
apenas o interesse econômico. Desse modo, poderia haver a responsabilidade
individualizada de cada empresa e não de todo o grupo econômico, automaticamente,
como uma unidade. Desse modo, a jurisprudência do STJ reconhece o interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN, como o interesse jurídico comum dos sujeitos
passivos na relação obrigacional tributária, que existe nas hipóteses em que os sujeitos
realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador. Assim, a
responsabilidade solidária não decorre, exclusivamente, da demonstração da formação
de grupo econômico como fato isolado, mas demanda também a comprovação de
prática conjunta da qual decorre o fato gerador. A compreensão desses limites contribui
para um cenário de maior segurança jurídica.
Pode-se dizer que, quanto aos Grupos Econômicos, a jurisprudência do STJ possui
interpretação restritiva do artigo 124, inciso I, pois entende que o interesse comum só
ocorre se as empresas realizam a mesma atividade (REsp 834.044). Em razão disso,
para caracterizar o interesse comum, a Fiscalização deve demonstrar a existência de um
liame entre as atividades desempenhadas pelos integrantes do grupo econômico,
explicitando que, apesar da aparência de unidades autônomas, a atuação das empresas é
complementar; ou então, no caso em que ficar caracterizada confusão patrimonial,
vinculação gerencial, coincidência de sócios e administradores, enfim, em todos os
casos em que há abuso da forma entre as empresas integrantes do agrupamento.
Enquadram-se nessa hipótese as pessoas jurídicas que são sócias, de fato, de sociedade
formalmente constituída, porquanto configuram um grupo econômico de fato.
A Justiça do Trabalho estabelece que a responsabilidade solidária recai sobre grupos de
empresas constituídos formal ou informalmente, sendo que neste último caso o grupo é
identificado a partir da análise da relação entre a empresa empregadora e as demais.
Segundo a doutrina majoritária, tomando por exemplo Rubens Gomes de Souza in
Compêndio de Legislação Tributária – 3a edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, p. 67, é
solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra ou outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas,
esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou
seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio
tributado. Na Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, denominada como “Nova Lei do
CADE”, também há menções aos Grupos Econômicos, destacando-se o artigo 33, mais
abrangente, que imputa responsabilidade solidária às sociedades formadoras de Grupo
Econômico pelas infrações à ordem econômica tanto aos Grupos de Fato como aos de
Direito:
Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração
à ordem econômica. No âmbito da Receita Federal, o entendimento quanto à matéria
encontra se explicitado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de
2018, publicado no DOU de 12/12/2018, cuja ementa segue reproduzida:
(...)
Prossegue-se com o exame individualizado das impugnações apresentadas pelos
responsáveis solidários.
A empresa "Laviga" impugnou, às fls. 9.598 a 9.915, o vínculo de responsabilidade que
lhe foi atribuído, alegando ser parte ilegítima para figurar no rol de responsáveis
tributários solidários. Suscita que a mera identidade de sócios não é suficiente para a
caracterização de grupo econômico, conforme jurisprudência que transcreve. Alega que
para a configuração de um grupo econômico é indispensável a prova consistente da
Fl. 12847
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

existência de uma unidade diretiva comum, com o controle comprovado de uma
empresa por outra e comprovada confusão patrimonial entre as empresas. Prossegue a
Impugnante afirmando que mesmo existindo o grupo econômico, não poderia ser
responsabilizada pelos débitos da Autuada, com fulcro no art. 124, I, do CTN. Ressalta
que mesmo quando uma sociedade participante de grupo econômico tenha interesse no
sucesso econômico das demais, o que é natural, não significa que ela comungue da
realização da materialidade dos fatos geradores descritos na forma jurídica ou que
partilhe a posição jurídica do contribuinte que realizou o fato gerador. Sobre o tema,
transcreve excerto da doutrina. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça, constando
o entendimento de que a solidariedade não se extrai de maneira natural pela simples
existência de grupo econômico.
Aduz que para caracterizar a solidariedade é imprescindível a comprovação da prática
conjunta do fato gerador pelas empresas integrantes do grupo.
Afirma a Impugnante que o próprio Fisco reconhece as operações comerciais
efetivamente realizadas entre ela e a empresa autuada, pois admite a comprovação dos
pagamentos efetuados pela Impugnante à Autuada, no total de R$ 63.135.336,06.
Informa que foi celebrado, em 10 de julho de 2011, um contrato de conta corrente e
gestão de caixa único com a empresa autuada, cópia anexa (transcreve algumas
cláusulas na sua defesa), no qual as partes convencionam entre si fazer remessas de
valores e se comprometem a registrá-los contabilmente como débitos e créditos não
exequíveis de pronto. Ressalta que se trata de uma sistemática estabelecida entre duas
pessoas jurídicas comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos que
transitam reciprocamente entre dois patrimônios e tem como intuito melhorar as
condições de negociação e captação de dinheiro no mercado. Pontua que não existe
dívida de uma parte com a outra ao longo do contrato, surgindo a obrigação de
pagamento no momento de seu encerramento e em relação ao valor da diferença
apurada no fechamento dos saldos. Acrescenta a informação de ter sido convencionado
entre as partes que várias das operações realizadas pela Impugnante junto a seus
fornecedores seriam pagas através do caixa único e que esta negativação no seu saldo da
conta corrente era compensada com as operações de vendas realizadas para a empresa
autuada. Alega que a diferença indicada no Termo de Verificação Fiscal entre o valor
das notas fiscais de venda emitidas para a empresa autuada, no aporte de R$
130.666.583,70, e o somatório dos valores pagos diretamente das suas contas bancárias,
no montante de R$ 63.235.336,06, foi quitada através das compensações dos débitos e
créditos das empresas, autorizados pelo contrato de conta corrente e gestão de caixa
único celebrado pelas partes.
A "Laviga" alega que para sustentar a tese de que promovia a venda de produtos para a
empresa autuada a um valor menor que o valor pago, o Fisco apresenta apenas dois
únicos exemplos de operações em que excepcionalmente teria havido venda em um
inexpressivo valor a menor daquele pago na aquisição. Pontua que a excepcionalidade
decorre de descontos concedidos, após intensas negociações. Apresenta o seguinte
exemplo, com a finalidade retratar as operações comerciais por ela realizadas:
(...)
A impugnante alega que é inverídica a alegação fiscal de inviabilidade logística em suas
operações. Para contrapor a alegação do Fisco, informa estar anexando aos autos, por
amostragem e de forma exemplificativa, inúmeros Conhecimentos de Transporte que
comprovam a real circulação física das mercadorias adquiridas pela Impugnante até o
seu próprio estabelecimento e a efetiva circulação física das mercadorias vendidas pela
Impugnante à empresa autuada, saindo do estabelecimento daquela no Espírito Santo,
com a entrega no estabelecimento físico da autuada. Acrescenta que a responsabilidade
solidária não se presume, competindo ao Fisco a prova dos fatos que sustentam o
lançamento. Aduz que para ser utilizado como meio de prova, o indicio, juntamente
com a presunção dele decorrente, deve gerar a convicção de que não existe nenhuma
Fl. 12848
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

outra alternativa razoável que não aquela indicada pelo indício. Pugna pela aplicação do
disposto no art. 112, III, do CTN. Cita decisão do CARF.
Primeiramente, importa ressaltar que a existência de grupo econômico já foi
amplamente analisada e confirmada quando da análise da impugnação da empresa
autuada. Vale ressaltar a importância do papel da "Laviga" no esquema capitaneado
pelo Sr. Ali Charif Saleh, para que o grupo ao final, mediante utilização de benefícios
fiscais do ICMS e sonegação fiscal, revendesse produtos para grandes atacadistas a
valores inferiores àqueles que seriam praticados caso os produtos fossem adquiridos
diretamente das grandes indústrias. A "Laviga", por estar localizada no Estado do
Espírito Santo, adquiria as mercadorias das grandes indústria das Regiões Sul e Sudeste
com redução de alíquota de ICMS, depois revendia as mercadorias para empresas do
grupo econômico localizadas em São Paulo, sem recolher os tributos devidos.
Posteriormente, estas mercadorias eram revendidas a grandes atacadistas a preços mais
competitivos, prática esta viabilizada pelo benefício de redução da alíquota de ICMS e
pela sonegação de tributos pelas empresas do grupo econômico.
Quanto à aplicação, ao caso concreto, da solidariedade tributária prevista no inciso I do
artigo 124 do CTN, ela depende, única e fundamentalmente, de restar caracterizada, nas
práticas e procedimentos adotados pela Autuada e demais integrantes do seu grupo
econômico, ou seja, no seu modus operandi, a presença do “interesse comum” na
situação constituidora do fato gerador da obrigação principal, tal como pressupõe a
norma.
Como comentado anteriormente, a adequação do emprego do artigo 124, I, nos casos de
responsabilidade tributária, especialmente no que respeita ao alcance da sentença
“interesse comum”, desperta certa polêmica e comporta mesmo alguns entendimentos
diversos, embora, nos dias de hoje, seja possível dizer que já se tenha chegado a um
posicionamento consensual a respeito, que se encontra refletido nas opiniões, conceitos
e jurisprudências expostos acima.
Para justificar a diferença indicada no Termo de Verificação Fiscal entre o valor das
notas fiscais de venda emitidas para a empresa autuada, no aporte de R$
130.666.583,70, e o somatório dos valores pagos diretamente das suas contas bancárias,
no montante de R$ 63.235.336,06, a Impugnante cita compensações dos débitos e
créditos das empresas, autorizadas pelo contrato de conta corrente e gestão de caixa
único celebrado pelas partes. Decerto, seria necessária uma auditoria na conta corrente e
caixa único das empresas para confirmar a assertiva da Impugnante; contudo, a
comprovação do efetivo pagamento dos valores constantes das notas fiscais de venda
não é de relevância para a análise da responsabilidade, cujo cerne está na participação
da empresa no esquema perpetrado pelo grupo econômico e a caracterização do
interesse comum. Frise-se que a Impugnante não consegue rebater o fato de ter
adquirido mercadorias de Estados da Região Sul e Sudeste para que o grupo
aproveitasse indevidamente do benefício fiscal de redução de alíquota do ICMS, haja
vista que as mercadorias retornavam para São Paulo por empresas do próprio grupo
econômico, para serem revendidas a grandes atacadistas. Tampouco consegue justificar
o porquê das mercadorias serem revendidas dentro das empresas do grupo praticamente
sem que seja auferido lucro ou com lucro diminuto. Da análise conjunta de todas as
operações de compra e venda de mercadorias, desde a aquisição das grandes industrias
até a venda para os grandes atacadistas, percebe-se que as únicas justificativas para os
preços praticados junto a estes atacadistas são a fruição do benefício fiscal do ICMS e a
sonegação de impostos.
A Impugnante intenta ainda desqualificar as conclusões da fiscalização de venda a
autuada de produtos a preços inferiores aos de aquisição e de inviabilidade logística de
algumas operações. Para tanto junta aos autos diversos conhecimentos de transportes e
traz exemplo de revenda de mercadorias à autuada a preço maior do que o de aquisição.
Informa que a venda relatada pela fiscalização decorreu de intensas negociações.
Fl. 12849
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Percebe-se que a Impugnante não explica a revenda de mercadorias à autuada com
prejuízo, pois não é razoável que negociações desvirtuem o objetivo da empresa de
obtenção de lucro. Note-se que mesmo no exemplo trazido aos autos pela Impugnante o
lucro, assumamos que exista, seria bastante diminuto, tendo em vista o pequeno
acréscimo no preço da mercadoria a ser revendida, da ordem de 1,5%.
Quanto à questão logística, mais uma vez a Impugnante não refuta o exemplo trazido à
baila pela fiscalização, onde o transporte das mercadorias entre a indústria e a "Laviga"
e entre esta e a autuada teria ocorrido no mesmo dia; limita-se a trazer conhecimentos
de transporte com a finalidade de comprovar que ocorreu o efetivo transporte de
mercadorias em determinadas operações. Embora a fiscalização tenha questionado a
viabilidade logística em alguns casos, fato não refutado especificamente pela
Impugnante, repise-se que o cerne da responsabilização encontra-se no papel da
"Laviga" no grupo econômico, não descaracterizando sua responsabilização mesmo que
comprovasse a efetiva entrada e saída das mercadorias que comprava das grandes
indústrias e revendia, em sua maior parte, para a autuada.
Nesse contexto, e diante de todos os fatos narrados, resta caracterizada, e deve ser
mantida, a responsabilidade solidária da empresa “Laviga”, na forma prevista no artigo
124, I, do CTN, posto que participava, em conjunto e coordenada parceria, com a
Autuada e demais integrantes de um grupo econômico de fato, comandado pelo Sr. Ali
Charif Saleh, e até por isso descabe sua pretensão de que seja aplicado ao caso o
disposto no artigo 112, III, do CTN. Todos partícipes do grupo econômico estavam
igualmente ligados à materialidade do fato gerador da obrigação principal e, portanto,
com interesse comum na sua ocorrência, interesse este decorrente da unidade de
interesse jurídico das várias pessoas físicas e jurídicas associadas.
A empresa “Newred” alega, às fls. 4.016 a 4.037, que a principal acusação que teria
motivado a sua responsabilização tributária, com base no interesse comum exigido pela
legislação (art. 124, I, do CTN), foi que as operações destinadas à “Super Mix” e à
“Multimarcas”, em São Paulo, não eram lucrativas, o que não seria verdade. As
operações tinham abrigo em incentivo fiscal concedido pelo Estado do Espírito Santo
(art. 530-L-R-B do RICMS-ES/2002), que reduz a carga tributária nas operações
interestaduais para 1%, apesar do destaque na nota fiscal de venda ser de 12%. Para
comprovar, junta planilha mensal de cálculo do ICMS, com as operações interestaduais
relativas aos meses 04, 05, 06, 08 e 09/2012, e Extrato da SEFAZ-ES, contendo os
recolhimentos de ICMS referentes aos meses de 04 a 09/2012.
Diz que em todas as operações, como as exemplificadas pelo Fisco, as mercadorias
deram entrada em seu estabelecimento e foram imediatamente revendidas, “tipo carga
fechada”, para empresas de São Paulo, entre elas a “Multimarcas”. O ganho na operação
era pequeno, mas, por ser regular e contínuo, proporcionava ótima lucratividade mensal.
As mercadorias adentraram o Espírito Santo com frete CIF (vendedor assume os
encargos) e foram vendidas (a maior parte) com frete FOB (comprador assume riscos e
custos do transporte). Declara que não é verídica a informação de que sonegaria todos
os tributos incidentes nas operações. Nesse sentido, junta demonstrativos de apuração
do PIS/Cofins dos meses 01 a 12/2012 e IRPJ e CSLL dos 2o e 3o trimestres de 2012,
além de comprovantes de pagamentos colhidos no Sistema da RFB, dos meses 04 a
09/2012. Anexa ainda relatórios indicando a quantidade de produtos adquiridos da
“Mondelez”, da “Diageo” e da “Nestlé Brasil” e a quantidade vendida para a
“Multimarcas”. Afirma que não existe o citado Convênio entre os Estados de São Paulo
e Espírito Santo, mas apenas um Protocolo celebrado entre esses Estados, assim como
entre todos os Estados da Federação.
Assim, não caberia à “Newred” reter o ICMS devido, antes da operação de venda, até
porque, ao tempo das operações, as mercadorias vendidas não eram tributadas por
substituição tributária pelo Estado de São Paulo. E ainda que fossem, não havia
obrigação de antecipação pelo remetente. A Defendente não reteve imposto para São
Paulo e não declarou retenção em nenhuma nota fiscal emitida, pois isso só seria feito a
Fl. 12850
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

partir da entrada da mercadoria naquele Estado, o que estaria fora de seu controle, em
razão da venda FOB, como dito anteriormente. Em razão de um “documento” que teria
sido emitido pela empresa “Procter & Gamble”, contendo dados do destinatário de uma
possível venda, os autuantes arrastaram a “Newred” para os autos, em razão do nome de
seu sócio constar em endereço de e-mail. Primeiro, não é o nome da Defendente que
está no e-mail, mas o de seu sócio, cuja vida pessoal só a ele interessa. A Defendente
não compra e nunca comprou da “Procter & Gamble”, não tendo cadastro na empresa.
Assim como os agentes fiscais, estranhou a ocorrência, mas não pode ser acusada, pois
não tem relação comercial com a “Procter & Gamble”. A fim de esclarecer o fato de seu
e-mail constar no cadastro relativo a outra empresa (“Laviga”), o sócio gerente e seu
advogado consultaram a “Procter & Gamble”, que respondeu: “Checamos o cadastro
deste CNPJ e nele não consta seu e-mail”. Não satisfeito, o advogado remeteu para a
“Procter & Gamble” o print referenciado pelo Fisco e obteve a resposta: “Não consigo
identificar nesse print que o cadastro foi realizado pela P&G”. “Desconheço esse print”.
Logo, o documento deve ser desconsiderado, pois além de não se saber a autoria,
contém informação incorreta em relação ao sócio-gerente da empresa.
Em seguida, alega que, sob o aspecto jurídico, a acusação também não procede, pois
não se comprovou o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação. Termina, tentando estabelecer uma diferenciação entre as regras relativas à
cobrança do tributo (art. 124, I, do CTN), que chama de “regra-matriz de incidência
tributária”, e as regras relativas à aplicação de sanção pelo cometimento de ato ilícito
(art. 135, III, do CTN), denominada “regra-matriz de responsabilidade tributária”.
Assim, mesmo considerando ter comprovado sua não participação no fato gerador
concreto da obrigação, diz que a solidariedade prevista no artigo 124, I, seria aplicável
apenas à obrigação solidária de pagar o crédito tributário em sentido estrito, enquanto,
no caso de sócio que cometesse ato ilícito, sua punição se daria com base na
responsabilização tributária do artigo 135, III, não se podendo responsabilizar
solidariamente outras pessoas, com apoio no artigo 124, I, porque tenham interesse
comum na situação que constitua o fato ilícito.
Primeiramente, cabe esclarecer que a aplicação, ao caso concreto, da solidariedade
tributária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN depende, única e
fundamentalmente, de restar caracterizada, nas práticas e procedimentos adotados pela
Autuada e demais integrantes do seu grupo econômico, ou seja, no seu modus operandi,
a presença do “interesse comum” na situação constituidora do fato gerador da obrigação
principal, tal como pressupõe a norma.
Como comentado anteriormente, a adequação do emprego do artigo 124, I, nos casos de
responsabilidade tributária, especialmente no que respeita ao alcance da sentença
“interesse comum”, desperta certa polêmica e comporta mesmo alguns entendimentos
diversos, embora, nos dias de hoje, seja possível dizer que já se tenha chegado a um
posicionamento consensual a respeito, que se encontra refletido nas opiniões, conceitos
e jurisprudências expostos acima.
Desse modo, a tese esposada pela Impugnante (“Newred”), no sentido de que seria
descabida a responsabilidade solidária que lhe foi imputada, com base no artigo 124, I,
do CTN, tendo em vista que o citado dispositivo trataria de mera hipótese de incidência
tributária, ou seja, versaria, tão-somente, sobre a coobrigação de recolher o tributo, e
não de responsabilidade tributária decorrente de punição por ato ilícito cometido,
representa apenas mais uma interpretação dada à matéria, por sinal, bastante
providencial aos interesses da Requerente, mas, no entanto, bem pouco convincente,
não se mostrando capaz de alcançar o objetivo a que se propõe.
Quanto às operações de revenda, imediata, das mercadorias adquiridas de
estabelecimentos industriais em São Paulo e Rio de Janeiro, para empresas do grupo
econômico da Autuada, também localizadas em São Paulo, a lucratividade, segundo os
Autuantes, teria sido praticamente nenhuma. Ainda que se considere que o ICMS sobre
essas vendas tenha sido calculado à generosa alíquota incentivada de 1,1% – embora,
Fl. 12851
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

estranhamente, o imposto destacado nas notas fiscais referentes a tais operações
correspondesse a uma alíquota de 12% –, e que o frete tenha ficado a cargo da
adquirente (a “Multimarcas”), assim como também teria sido assumido pelas indústrias
que lhe venderam as mercadorias, o lucro obtido pela empresa foi inegavelmente
pequeno; e isso sem ter em conta os demais custos e despesas correntes certamente
incorridos nessas operações.
A “Newred”, que durante o procedimento de fiscalização não apresentou nenhum livro
contábil ou fiscal, trouxe agora, para comprovar tais alegações, apenas uma planilha
relativa a alguns poucos meses do ano de 2012 e 6 (seis) notas fiscais emitidas pela
“Nestlé do Brasil”, nos dias 30 e 31/03/2012. Assiste razão a Impugnante quando
declara que existe, sim, um “Protocolo” firmado entre os Estados de São Paulo, onde se
localizam tanto a “Super Mix” quanto a “Multimarcas”, e do Espírito Santo, domicílio
da “Newred”, e não um “Convênio”, fato este, contudo, nada relevante ao caso. Mais
importante do que saber se caberia (como informam os agentes fiscais) ou não à
“Newred” (que diz que não tinha essa obrigação) a retenção do ICMS incidente quando
das operações interestaduais de vendas para a “Multimarcas”, em São Paulo, na
condição de Substituta Tributária daquela, é constatar que apesar de a “Newred” não ter
se responsabilizado pelo ICMS das etapas posteriores, a ser destinado ao Estado de São
Paulo, em substituição à “Multimarcas”, esta, por sua vez, ao dar saídas nas mesmas
mercadorias, no momento da revenda para a “Super Mix”, usou o código fiscal (CFOP)
5405, apropriado apenas para as operações que envolvem Substituição Tributária na
etapa anterior, informando um ICMS no valor zero, como se estivesse na condição de
“contribuinte substituída”. Assim, nenhuma das duas empresas recolheu o tributo
devido.
A situação descrita demonstra muito bem a forma de agir, coordenada, integrada e
complementar, das empresas que compõem o grupo econômico idealizado pelo Sr, Ali
Charif Saleh com a “Newred”, visando sempre reduzir substancialmente o preço das
mercadorias comercializadas, ainda que artificialmente, fazendo-as chegar às grandes
atacadistas do Estado de São Paulo a preços ainda menores do que os oferecidos pelas
próprias fabricantes multinacionais, viabilizando, assim, a participação dessas empresas
atacadistas paulistas na cadeia comercial em evidência.
Para tanto, expedientes de toda ordem foram utilizados, alguns deles, inclusive, ilícitos,
como sonegação de tributos, fraude na utilização de CFOP irregular, diferente da
operação verdadeiramente realizada, etc, para ludibriar os Fiscos Estadual e Federal.
Com o intuito de alcançar o objetivo desejado, é importante e estratégica a participação
efetiva na cadeia comercial das empresas com sede no Espírito Santo, como é o caso da
“Laviga”, que integra o referido grupo econômico, e da “Newred”, parceira regular do
grupo, visto que a alíquota do ICMS para as operações interestaduais, entre São Paulo e
Espírito Santo é de apenas 7%, ou seja, bem inferior aos 18% exigidos nas transações
dentro das fronteiras do Estado de São Paulo. Isso sem contar os incentivos fiscais
instituídos pelo Governo Estadual do Espírito Santo, que podem, por exemplo, reduzir a
carga tributária do ICMS para incríveis 1,1%, como referiu a própria Impugnante.
E aqui cabe um parêntese para recordar notícia veiculada nos meios de comunicação, e
citada no Termo de Verificação Fiscal, a respeito da chamada “Operação Sanguinelo,
deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a partir de outubro de
2013, que investigou fraude no comércio atacadista de bebidas e culminou, dois anos
depois, com denúncia oferecida pelo MPES contra 31 pessoas investigadas, entre as
quais o casal Ricardo e Sandra Corteletti, sócios-administradores da “Newred”, que
estariam à frente de uma quadrilha acusada de sonegar impostos da ordem de R$230
milhões e chegaram a ser presos durante a operação, que contou com a colaboração das
Receitas Estaduais do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas
Gerais, bem como das Polícias dos dois Estados. Os denunciados irão responder por
associação criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem econômica.
Fl. 12852
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Apurou-se ainda que a empresa “Newred” emitia documentos fiscais para acobertar a
venda de mercadorias para Brasília/DF e outros estados da Federação. No entanto, esses
produtos eram descarregados em Minas Gerais, em empresas localizadas na região do
Ceasa, onde ficariam os reais beneficiários do esquema criminoso. Para justificar a
entrada das mercadorias e acertar o estoque, os verdadeiros destinatários valiam-se de
notas fiscais “emitidas” por empresas fictícias, a maioria delas de Itaúna/MG. A
estratégia permitia que o ICMS incidente nas operações fosse assumido por essas
empresas de fachada, constituídas em nome de “laranjas”.
Retornando a análise do caso concreto, as empresas capixabas “Laviga” e “Newred”
cumpriam papéis semelhantes na cadeia comercial, adquirindo grande quantidade de
mercadorias das indústrias localizadas no sul e no sudeste do país, e as revendiam,
imediatamente, por preço inferior ao de mercado, para empresas de um mesmo grupo
econômico, localizadas em São Paulo, entre elas a Autuada, todas atuando no mesmo
ramo de atividade, sendo que a “Laviga” e a “Super Mix” têm como titular e
administrador o Sr. Ali Charif Saleh, mentor desse grupo econômico.
Fato extremamente relevante para comprovar o vínculo estreito entre essas duas
empresas (“Laviga” e “Newred”) foi a descoberta feita pela Fiscalização de um
documento emitido pela “Procter & Gamble”, reproduzido nos autos, referente a uma
operação de venda realizada por essa empresa para a “Laviga”, no qual consta como
endereço de correio eletrônico dessa última o seguinte e-mail:
ricardocorteletti@newred.com.br. Frise-se que o Sr. Ricardo Corteletti não é nada
menos do que sócio-administrador da “Newred”.
A ora impugnante (“Newred”), tentando minimizar os efeitos de tal informação, alega
que o endereço incluído no e-mail não é seu, mas de seu sócio e que se trata apenas de
uma questão pessoal do referido sócio, que só a ele interessa, embora também tenha
estranhado a situação. Diz que não tem cadastro junto à “Procter & Gamble”, que nunca
manteve relações comerciais com essa empresa e que seu sócio, e seu advogado,
buscando esclarecer os fatos, solicitaram, por duas vezes, informações daquela empresa,
inclusive, exibindo o print do citado documento. Como as respostas da “Procter &
Gamble” foram no sentido de que não consta no cadastro da “Laviga” aquele endereço
de e-mail e de que desconheciam o print, a “Newred” concluiu que o documento deve
ser desconsiderado, por conter informação incorreta sobre seu sócio.
Primeiramente, é necessário dizer que o documento em foco foi colhido pelos Autuantes
junto ao acervo de documentos fiscais relativos às operações realizadas pela “Laviga”, e
que aquele, especificamente, reporta-se ao cadastro da “Laviga” quando se encontrava
na condição de destinatária, em uma operação de venda realizada pela empresa “Procter
& Gamble”. Assim, o documento espelhava os dados cadastrais da “Laviga”, tal como
se apresentavam registrados em seu cadastro junto à “Procter & Gamble”.
Portanto, trata-se de um documento hábil e idôneo, mostrando-se eficaz como elemento
probante, não havendo razão alguma para que seja desprezado, como reivindica a
Impugnante. Ademais, não surpreende que tanto a “Procter & Gamble”, como a
“Newred” e um de seus sócios-administradores, Sr. Ricardo Lúcio Corteletti, todos
apontados como responsáveis solidários pelo crédito tributário ora discutido, não
tenham apresentado explicação satisfatória para o fato de o e-mail do Sr. Ricardo
Corteletti constar dos dados da “Laviga” no cadastro da empresa “Procter & Gamble”.
E que fique bem claro que não se trata de um e-mail particular do sócio, como quer
fazer crer a Impugnante, mas sim de um e-mail corporativo, pois no próprio endereço
(ricardocorteletti@newred.com.br) consta tanto o nome do sócio como também a
identificação da empresa. Na verdade, o que se observa é que o nome do Sr. Ricardo
Corteletti, sócio-administrador da “Newred”, constava no cadastro da “Procter &
Gamble” como sendo o contato da empresa “Laviga”.
Fl. 12853
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Nesse contexto, e diante de todos os fatos narrados, resta caracterizada, e deve ser
mantida, a responsabilidade solidária da empresa “Newred”, na forma prevista no artigo
124, I, do CTN, posto que participava, em conjunto e coordenada parceria, com a
Autuada e demais integrantes de um grupo econômico de fato, comandado pelo Sr. Ali
Charif Saleh, todos igualmente ligados à materialidade do fato gerador da obrigação
principal e, portanto, com interesse comum na sua ocorrência, interesse este decorrente
da unidade de interesse jurídico das várias pessoas físicas e jurídicas associadas.
Em sua impugnação de fls. 9.495 a 9.511, a empresa “Multimarcas” alega, basicamente,
que foi incluída como responsável solidária, com base no artigo 124, I, do CTN, sem
que tenha ficado provado o interesse comum da Impugnante com os fatos geradores das
obrigações tributárias que resultaram na lavratura dos Autos de Infração.
Questiona os motivos invocados pela Fiscalização para apontá-la como partícipe do
“grupo econômico fraudulento de Ali Charif Saleh”. Senão vejamos: seu suposto modus
operandi não se presta sequer como indício de sua participação. Seu endereço não é o
mesmo das empresas “Supermix Atacadista” e “Ila Participações”, como afirmou o
Fisco, e eventual proximidade não teria o condão de considerá-las como integrantes de
um mesmo grupo econômico. A própria Fiscalização reconhece que a Autuada fez
pagamentos à ora Impugnante, no valor de R$124.625.357,82, pelas compras realizadas,
sendo que esse montante se refere apenas à parcela identificada através de extratos
bancários, não alcançando os pagamentos sem identificação, aqueles realizados em
espécie e os mediante cessão de créditos. É certo que não foi apurada qualquer
irregularidade fiscal cometida pela Impugnante, sendo arbitrária sua responsabilidade
apenas por figurar como fornecedora da Autuada.
A suposta prática de venda com prejuízo também não restou comprovada, decorrendo
essa equivocada presunção, de distorções no trabalho fiscal. Diz que, para caracterizar
uma empresa como integrante de um grupo econômico, seria preciso unidade de direção
e intercomunicação patrimonial, não bastando a existência de simples relação comercial.
Ainda que se admitisse tal participação, cada empresa que compõe o grupo responderia
isoladamente por suas obrigações, incluindo aí seus débitos, ou seja, nem assim a
empresa estaria sujeita à responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN,
uma vez que o interesse comum jurídico deve ser comprovado e não presumido. Nesse
sentido, transcreve julgado do STJ. Conclui, sugerindo a aplicação do princípio in dúbio
pro contribuinte, previsto no artigo 112 do CTN.
A propósito da participação da “Multimarcas” no aludido grupo econômico, os fatos já
narrados até aqui não deixam qualquer dúvida quanto a isso. A despeito de no direito
tributário não haver uma definição legal e cristalina para “grupo econômico”, a
doutrina, a jurisprudência e o senso comum são unânimes na conclusão de que resta
configurada a existência de um grupo econômico, de fato ou de direito, quando duas ou
mais sociedades, juridicamente independentes, com patrimônios próprios, direção
autônoma, mantêm-se economicamente unidas, sujeitando-se a uma coordenação geral,
visando sempre um objetivo comum. Com relação aos grupos econômicos de fato,
como ocorre no presente caso, não existe, obviamente, a necessidade de uma maior
estrutura organizacional, já que as relações jurídicas e os laços empresariais são
informais, prescindindo de critérios legais, embora mantenham sincronia de atuação.
Ao contrário do que alega a Impugnante, seu modus operandi semelhante ao das demais
empresas do grupo, movimentando quantias consideravelmente elevadas na aquisição e
revenda de mercadorias, emitindo notas fiscais de venda em valores vultosos, bem como
também volumosos foram os numerários ingressados em suas contas bancárias, ao
mesmo tempo em que não recolheu tributo algum, nos anos de 2011 a 2013, e
apresentou suas declarações fiscais inteiramente zeradas, revela muito mais do que um
simples indício de sua participação no grupo econômico fraudulento do Sr. Ali Charif
Saleh.
Fl. 12854
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

A alegação de que seu endereço não é o mesmo das empresas “Supermix Atacadista”
(empresa do mesmo grupo econômico fraudulento e também autuada pelo Fisco por
sonegação fiscal) e “Ila Participações” (igualmente do mesmo grupo e cujo capital
social é 100% detido pelo próprio Sr. Ali Charif Saleh) não passa de mero sofisma.
A Fiscalização não só esteve no local como juntou aos autos duas fotografias, à fl. 276,
assaz reveladoras. Apesar de a Impugnante se localizar na Estrada Alvarenga, no 1.398 e
a “Supermix Atacadista” na Rua Coronel Antônio Inojosa, no 31, ambas ficam em um
mesmo prédio, de esquina, cada uma delas virada para uma das duas vias citadas. A
fotografia 1, batida da Rua Coronel Antônio Inojosa, mostra o no 31 (endereço da
“Supermix Atacadista”), sendo que, na mesma parede, consta o no 1.398, enquanto a
fotografia 2, voltada para a Estrada do Alvarenga, mostra o no 1.398 (endereço da
“Multimarcas”), além de uma faixa com a inscrição “Multimarcas com. Atacado Est.
Alvarenga no 1.398”. A empresa “Ila Participações” fica logo ao lado.
Relataram os auditores-fiscais que no endereço da “Multimarcas” encontra-se um
galpão vazio, o que confere com a informação constante na correspondência remetida
para a empresa e devolvida pelos Correios, com os seguintes dizeres: “mudou-se” e
“imóvel vago para alugar”, ainda que este mesmo endereço continue constando do
cadastro da Receita Federal e seja também o informado pela própria Impugnante em sua
peça de defesa.
Outro fato importante apurado pelo Fisco é que a maior parte das mercadorias (91,35%)
adquiridas das empresas do Espírito Santo (“Laviga” e “Newred”), pela “Multimarcas”,
de 2011 até outubro de 2012, eram revendidas para a “Super Mix”. A partir daí, as
empresas capixabas passaram a comercializar tais mercadorias diretamente com a
“Super Mix”, sem passar pela “Multimarcas”, o que mostra que sua participação na
cadeia comercial era perfeitamente dispensável, servindo, tão-somente, para atender
interesses do grupo econômico fraudulento, como, por exemplo, dificultar possíveis
ações fiscais, reduzir artificialmente o preço final das mercadorias oferecidas no
mercado varejista, por meio da revenda desses produtos, para a “Super Mix”, com
prejuízo, conforme dados extraídos de planilhas contendo as entradas e saídas em 2011
e 2012, prática comum às empresas que cumprem apenas tarefas de intermediação nos
grupos econômicos.
A Impugnante nega que apure prejuízo em suas operações comerciais de compra e
venda de produtos, mas não se pronunciou a respeito do exemplo narrado pela
Fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal, sobre a aquisição, da “Newred”, em
28/06/2012, de 1.344 caixas do produto “Bombom Especialidades Nestlé”, por
R$199.584,00, totalmente revendido para a “Super Mix”, no dia seguinte, 29/06/2012,
pelo montante de R$190.512,00, apurando, somente nessa operação, um prejuízo da
ordem de R$9.072,00. Ademais, a Impugnante não traz aos autos um documento sequer
para comprovar suas alegações, e chega a surpreender quando argumenta que os agentes
fiscais reconheceram que a “Super Mix” pagou à “Multimarcas” a importância de
R$124.625.357,82 pelas compras realizadas, de 2011 a 2013, quantia essa bem inferior
aos R$282.398.714,02 apurados com base nas notas fiscais emitidas, mas não levaram
em conta, entre outros pagamentos, aqueles realizados “em espécie”, esquecendo-se que
seria incogitável, nos dias de hoje, a existência de transações comerciais envolvendo
cifras tão grandiosas sendo feitas “em espécie”, além do quê sem qualquer
comprovação.
Desse modo, a efetiva participação da “Multimarcas” nos fatos aqui expostos e
sobejamente demonstrados – e até por isso descabe sua pretensão de que seja aplicado
ao caso o disposto no artigo 112, III, do CTN –, conjuntamente com a Autuada e demais
integrantes do mesmo grupo econômico, configura o interesse comum, jurídico e
econômico, na situação constituinte do fato gerador da obrigação principal e implica a
manutenção da responsabilidade solidária da referida pessoa jurídica, de conformidade
com o previsto no artigo 124, I, do CTN.
Fl. 12855
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

A empresa “Ipanema” impugnou, às fls. 8.931 a 8.942, o vínculo de responsabilidade
que lhe foi atribuído, alegando ilegitimidade passiva. Cita os artigos 121, 122 e 146 do
CTN e diz que, como a omissão de receita teve origem no descumprimento da
obrigação acessória de declarar receitas, o tributo e a penalidade competem apenas a
quem auferiu as receitas, não se estendendo a terceiros. Este seria o caso da presunção
legal de omissão de receita prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 (junta ementas de
acórdãos do CARF). Afirma não ser verdade que participa do grupo econômico de Ali
Charif Saleh, o que lhe foi imputado por mera presunção, já que não há prova robusta
nesse sentido. Argumenta que o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN,
refere-se ao interesse jurídico, e não interesse econômico, como teria se baseado o
agente fiscal, e que o dispositivo deve ser interpretado de acordo com o estabelecido no
artigo 121, I, do CTN (junta mais algumas ementas do CARF). Conclui, dizendo que
não participou da realização do fato gerador, sendo descabida sua responsabilização
com base no artigo 124, I, do CTN, e pedindo sua exclusão do rol dos responsáveis
solidários. Sucessivamente, requer o afastamento dos valores devidos em função da
omissão de receitas por presunção legal, que só podem ser exigidos do titular da conta
bancária, que dispunha informações sobre a origem dos depósitos.
A intimação encaminhada para a “Ipanema” retornou dos Correios com a informação
“mudou-se”. Foi então intimada por edital, mas não se manifestou e nem justificou seu
silêncio. A “Ipanema” compõe o grupo econômico comandado pelo Sr. Ali Charif Saleh
e se comporta da mesma forma que as demais empresas do grupo, ou seja, não entregou
sua DIPJ, ao menos desde 2011; emitiu notas fiscais em valores bem altos, assim como
recebeu recursos financeiros também elevados em suas contas bancárias, mas sonegou
todos os tributos devidos; o patrimônio dos sócios não é compatível com o porte da
empresa, que demonstra incapacidade operacional.
A residência do Sr. Anuar Khaled Saleh, sócio-administrador da “Ipanema”, foi
informada como sendo a Rua Coronel Antônio Inojosa, no 31, que é o endereço de
diversas empresas do grupo e foi utilizado, por longo tempo, como endereço da
“Supermix Atacadista”, importante empresa do grupo de Ali Charif Saleh, já autuada
pelo Fisco, como dito anteriormente, conforme processo administrativo fiscal no
10882.722077/2014-13, por praticar sonegação fiscal e por formação de grupo
econômico fraudulento. Nos autos do mencionado processo, o sócio-administrador da
“Ipanema” foi qualificado como responsável, em face de sua atuação gerencial no grupo
econômico fraudulento de Ali Charif Saleh.
A Fiscalização constatou que a empresa adquiriu, no período fiscalizado, mercadorias
no total de R$14.910.238,33. Cerca de metade dessas compras foi feita junto à
“Multimarcas”. A “Ipanema” vendeu, no mesmo período, o total de R$4.454.958,73,
sendo que para a Autuada, “Super Mix”, as vendas foram de apenas R$961.844,00. No
entanto, consoante análise dos extratos bancários da “Super Mix”, verificou-se que esta
realizou transferências bancárias da ordem de R$ 69.038.436,20.
Acertadamente, os auditores-fiscais concluíram que a “Ipanema” foi utilizada pelo
grupo econômico para a retirada de recursos financeiros do esquema fraudulento, visto
que não houve qualquer justificativa para tais recebimentos, que implicaram o ingresso
de tamanho volume financeiro nas contas bancárias da empresa “Ipanema”.
Portanto, a participação inequívoca da “Ipanema”, de forma conjunta e planejada, com a
Autuada e todos os outros integrantes do grupo econômico liderado pelo Sr. Ali Charif
Saleh, comprova o interesse comum, jurídico e econômico, na materialização do fato
gerador da obrigação principal, autorizando a responsabilidade tributária imposta à
empresa “Ipanema”, aqui mantida, com fulcro no artigo 124, inciso I, do CTN.
Às fls. 4.399 a 4.428, a empresa “707 Auto-Serviço” defende-se, utilizando argumentos
que vão na mesma linha das impugnantes que lhe antecederam. Fala em ilegitimidade
passiva, visto que o interesse comum reportado no artigo 124, I, do CTN não é o
interesse econômico, mas sim o jurídico, e que é necessário que o devedor solidário seja
Fl. 12856
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

contribuinte na mesma relação tributária, em relação à parte da obrigação, ou seja, a
solidariedade prevista no dispositivo citado exige a prática conjunta do fato gerador por
duas ou mais pessoas que sejam contribuintes. Nesse sentido, transcreve excertos de
julgados do CARF. Diz que as aquisições realizadas, tendo a “Super Mix” como
fornecedora, são legais e regulares e que a documentação que apresenta, por
amostragem, em especial as notas fiscais de saída emitidas pela “Super Mix” e os
respectivos comprovantes de pagamento afastam a alegação fiscal de que apenas 21%
das aquisições teriam sido quitadas. O fato de o auditor fiscal ter identificado nos
extratos bancários da fornecedora o pagamento de R$17.983.411,12, já validaria a
efetividade das operações. Afirma, por outro lado, que como a Impugnante tem forte
atuação no setor varejista, recebe grande volume em dinheiro (espécie) pelo pagamento
de suas vendas no varejo. Isso leva a Impugnante a pagar seus fornecedores também em
dinheiro, e não por intermédio das instituições financeiras. Por óbvio, o Fisco jamais
identificaria tais recebimentos nos extratos bancários da devedora principal. Anexa
documentação (recibos) que comprovaria tais operações em espécie, na qual a
fornecedora dá quitação a várias notas fiscais de vendas. Em vista dessa documentação,
diz que resta afastada a presunção relativa fiscal. Prossegue, reclamando que o suposto
grau de parentesco aventado pelo Fisco, além de inexistente é irrelevante para efeito de
responsabilização de terceiros. Alega que sempre agiu de boa-fé e que não pode ser
atingida por qualquer ilícito praticado pela “Super Mix” (transcreve jurisprudência dos
TRF). Levanta a hipótese de nulidade, por vício material. Acrescenta que está sendo
responsabilizado apenas com base em prova indiciária e que diante da dúvida, pede a
aplicação do artigo 112, III, do CTN, em consonância com o “princípio do in dúbio pro
contribuinte”. Declara que o fato que ensejou o agravamento e a qualificação da multa é
situação vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com o responsável
tributário. Como nunca participou do quadro societário da devedora principal, na
condição de terceiro, não pode responder por multa decorrente de infração que não
cometeu e não tinha como evitar, sob pena de ofensa ao Princípio da Personalização da
Pena, previsto no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal.
A Impugnante, também integrante do multicitado grupo econômico, é uma empresa,
basicamente, varejista e tem como sua principal fornecedora a “Super Mix”, de quem
efetuou compras, de 2011 a 2013, em montante superior a R$85 milhões, embora o
valor comprovadamente pago à “707 Auto-Serviço” tenha sido de apenas
R$17.983.411,12, conforme extratos bancários da “Super Mix”, representando 21% do
valor das notas fiscais emitidas.
Os sócios da “707 Auto-Serviço” são a Sra. Karin Philipp e a pessoa jurídica “KNPP
Participações”, da qual a Sra. Karin Philipp detém 100% do capital social, ou seja, ela
possui 100% do capital da social da Impugnante (parte, indiretamente). A Fiscalização
constatou que Mariane Philipp Saleh, sobrinha da Sra. Karin Philipp, é casada com
Allan Sanchez Saleh, que, segundo informação contida nos autos do PAF no
10882.722077/2014-13, que trata de autuação contra a empresa “Supermix Atacadista”,
é sócio, de fato, da “707 Auto Serviço”. O Sr. Allan Sanchez Saleh é filho de Ali
Charif Saleh, comandante do grupo econômico.
No ano de 2010, Karin Philipp e Allan Sanchez Saleh foram sócios da empresa LDS
Participações Ltda. Verificou-se também que o Sr. Allan Sanchez Saleh hipotecou
alguns de seus imóveis ao Banco Santander S/A, em garantia de uma dívida assumida
por meio de empréstimo concedido à “707 Auto-Serviço”, em 29/01/2013, no valor de
R$2.930.000,00, em que figurou como avalista a própria Sra. Karim Philipp. Até
24/04/2014, o endereço de Allan Sanchez Saleh era Estrada do Alvarenga, no 1.394,
exatamente o mesmo de várias empresas do grupo econômico, assim como de alguns
dos sócios-administradores dessas empresas. É o mesmo imóvel já citado acima, de
esquina, voltado tanto para Estrada do Alvarenga como para a Rua Coronel Antônio
Inojosa, onde a Fiscalização encontrou um galpão vazio.
Fl. 12857
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Diante de todos esses fatos, os agentes fiscais não tiveram dúvida sobre o vínculo
mantido entre as empresas “Super Mix” e “707 Auto-Serviço”, bem como da
participação efetiva desta no grupo econômico, ficando a seu cargo a venda a varejo das
mercadorias recebidas de outras empresas do conglomerado, atuando, sobretudo, sob a
gerência informal de Allan Sanchez Saleh, filho de Ali Charif Saleh e sócio, de fato, da
“707 Auto-Serviço”.
A propósito das alegações sobre a ilegitimidade passiva e de que o interesse comum
reportado no artigo 124, I, do CTN é o interesse jurídico e não o econômico, destaque-
se que tais questionamentos já foram suficientemente esclarecidos quando da apreciação
de outras impugnações de empresas igualmente responsabilizadas solidariamente, uma
vez que as empresas do grupo econômico em realce operam seus negócios ilícitos de
forma bastante assemelhada.
O fato de ter adquirido, da Super Mix”, mercadorias em montante superior a R$85
milhões, entre 2011 e 2013, ao tempo em que só houve a comprovação do efetivo
pagamento de valor inferior a R$18 milhões é bastante significativo.
Convém frisar que transações comerciais entre pessoas jurídicas realizadas com
“dinheiro vivo” consistem de prática bastante inusual, mesmo considerando, como
argumenta a Impugnante, que, por se tratar de empresa varejista, muitos de seus clientes
pagam suas compras em espécie, dinheiro esse que a empresa utilizaria na aquisição de
mercadorias.
O que se observa é que foram anexados à impugnação mais de 1.200 cópias de recibos
contendo carimbo da “Super Mix”, além de 297 cópias de outros documentos, sendo
uma parte composta de comprovantes de pagamentos realizados via transferências
bancárias, ingressos esses que, por certo, já foram computados nos valores
comprovados, e outra parte composta de boletos bancários para pagamento de títulos,
quitados, que não guardam relação com os referidos recibos, e nem a Impugnante
buscou estabelecer qualquer correspondência entre eles.
Diz a Impugnante que esses recibos totalizam cerca de R$40 milhões. Ainda que os
considerássemos como documentos hábeis e suficientes para comprovar os pagamentos,
somando-se esses R$40 milhões com os quase R$18 milhões tidos como comprovados
pelos extratos bancários, o total não chegaria a R$58 milhões, valor ainda bem inferior
aos R$85 milhões referentes às mercadorias efetivamente comercializadas pela “Super
Mix” para a “707 Auto-Serviço”, consoante as notas fiscais emitidas pela primeira.
O grau de parentesco entre o Sr. Allan Sanchez Saleh e a Sra. Karim Philipp, sócia-
administradora da “707 Auto-Serviço” (ele é casado com sua sobrinha), e entre o
mesmo Sr. Allan Sanchez Saleh e o Sr. Ali Charif Saleh, sócio-administrador da
Autuada e mentor do grupo econômico em destaque (o primeiro é filho do segundo),
não é “suposto” e muito menos “inexistente”, embora, evidentemente, não tenha sido
esse o único ou o principal motivo pelo qual a Impugnante foi incluída no rol dos
responsáveis tributários solidários indicados nos Autos de Infração.
A Impugnante suscita a hipótese de nulidade por vício material, mas sequer esclarece o
porquê de tal pretensão. Da mesma forma, não cabe aqui a aplicação do artigo 112 do
CTN, que se refere ao Princípio do in dubio pro contribuinte, porquanto não se
vislumbra a alegada dúvida. Quanto à inexigibilidade da multa de ofício agravada e
qualificada, com relação à Impugnante, em função da aplicação do Princípio da
Personalização da Pena, previsto no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, que não
permite que a penalidade cominada à contribuinte se estenda aos responsáveis
tributários, cumpre ressaltar que se trata de regra exclusiva do Direito Penal, aplicável
aos casos de sucessão da pena, o que não se confunde com a situação presente, além do
quê questões relacionadas à interpretação de normas insculpidas na Constituição Federal
estão restritas ao Poder Judiciário.
Fl. 12858
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Ademais, no caso concreto, os Autos de Infração foram lavrados contra 26 sujeitos
passivos, sendo a empresa “Super Mix”, na condição de Contribuinte, e mais 25 pessoas
físicas e jurídicas, todas elas na condição de responsáveis solidárias pelo crédito
tributário constituído, assim entendido tanto os tributos como os acréscimos pertinentes,
entre os quais as multas de ofício lançadas. Nesse sentido, o artigo 121 do CTN dispõe:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. (...)
Portanto, ao pagamento das penalidades estão obrigados tanto os contribuintes como os
responsáveis. O dever de pagá-las caracteriza uma obrigação tributária principal e não
acessória, como sugere, de forma inapropriada, a Impugnante.
Em suma, como a empresa “707 Auto-Serviço” participava de negócios comerciais, em
conjunto com as demais empresas integrantes do grupo econômico envolvido nos
ilícitos anteriormente elencados, nele incluída a empresa autuada, vale dizer, estavam
ligados à materialidade do fato gerador da obrigação principal e, portanto, tinham
interesse comum, jurídico e econômico na sua ocorrência, resta caracterizada a
responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, na forma prevista no artigo 124, I, do
CTN.
A empresa "Fite" impugnou, às fls. 9527 (arquivo não paginável contendo doze
páginas) e 9528 a 9531, o vínculo de responsabilidade que lhe foi atribuído, sob a
alegação de ilegitimidade passiva. Aduz que, ao contrário do entendimento fiscal, a
mera identidade de sócios não é suficiente para a caracterização do grupo econômico.
Cita jurisprudência com este entendimento. Destaca a impugnante que para a
configuração de grupo econômico é indispensável a prova consistente da existência de
uma unidade diretiva comum, com o controle comprovado de uma empresa por outra, e
confusão patrimonial entre as empresas, o que não se verifica, sob sua ótica, no trabalho
fiscal.
Prossegue a Impugnante afirmando que mesmo existindo o grupo econômico, o que
admite por amor ao debate, não poderia ser responsabilizada pelos débitos da Autuada,
com fulcro no art. 124, I, do CTN. Ressalta que mesmo quando uma sociedade
participante de grupo econômico tenha interesse no sucesso econômico das demais, o
que é natural, não significa que ela comungue da realização da materialidade dos fatos
geradores descritos na forma jurídica ou que partilhe a posição jurídica do contribuinte
que realizou o fato gerador. Sobre o tema, transcreve excerto da doutrina. Cita julgado
do Superior Tribunal de Justiça, constando o entendimento de que a solidariedade não
se extrai de maneira natural pela simples existência de grupo econômico. Aduz que para
caracterizar a solidariedade é imprescindível a comprovação da prática conjunta do fato
gerador pelas empresas integrantes do grupo. Afirma ainda a Impugnante que o próprio
Fisco reconhece as operações comerciais efetivamente realizadas entre ela e a empresa
autuada, pois admite a comprovação dos pagamentos efetuados pela Impugnante à
Autuada, no total de R$ 156.057.367,55, montante superior ao somatório dos valores
das notas fiscais. Alega que o valor recolhido a maior foram transferidos a título de
adiantamento à sua principal fornecedora. Acrescenta que em razão da imputação de
responsabilidade tributária solidária à Impugnante ter sido baseada em meras
presunções e indícios, patente é a sua ilegitimidade passiva. Solicita a aplicação do
disposto no art. 112, III, do CTN. Cita decisão do CARF.
Como restará corroborado nos parágrafos seguintes, os fatos narrados pela fiscalização
não deixam dúvidas da participação da Impugnante no aludido grupo econômico. A
despeito de no direito tributário não haver uma definição legal e cristalina para “grupo
econômico”, a doutrina, a jurisprudência e o senso comum são unânimes na conclusão
de que resta configurada a existência de um grupo econômico, de fato ou de direito,
quando duas ou mais sociedades, juridicamente independentes, com patrimônios
próprios, direção autônoma, mantêm-se economicamente unidas, sujeitando-se a uma
coordenação geral, visando sempre um objetivo comum. Com relação aos grupos
Fl. 12859
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

econômicos de fato, como ocorre no presente caso, não existe, obviamente, a
necessidade de uma maior estrutura organizacional, já que as relações jurídicas e os
laços empresariais são informais, prescindindo de critérios legais, embora mantenham
sincronia de atuação.
A "Fite", que tinha como sócio administrador Ali Charif Saleh, detentor de 98% do
capital social e mentor do esquema fraudulento, vendeu no triênio fiscalizado 98,6% de
suas mercadorias à atacadista Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A,
utilizando-se de modus operandi semelhante ao das demais empresas do grupo.
Conforme constatado no Termo de Verificação Fiscal a "Fite" não possui capacidade
operacional, apresentou vultoso volume de vendas sem recolher qualquer tributo e
entregava sua DIPJ "zerada". A Impugnante era utilizada como o elo do grupo
econômico nas vendas para a atacadista "Barcelona". As mercadorias saiam das grandes
industrias, iam para o Espírito Santo, retornavam a São Paulo para uma das empresas do
grupo ("Super Mix" ou "Multimarcas"), eram "vendidas" para a "Fite", e desta partiam
para a atacadista "Barcelona". As mercadorias iniciavam sua jornada no grupo
econômico quando da aquisição destas de grandes industrias pelas empresa "Laviga" e
"Newred", localizadas no Espírito Santo e sonegadoras contumazes, que usufruíam do
benefício de redução de alíquota de ICMS em operações de compras realizadas de
empresas localizadas nos estados das regiões Sul e Sudeste.
Quanto à alegação de que as mercadorias adquiridas da empresa autuada foram
efetivamente pagas, importa frisar que o efetivo pagamento, como alega, das
mercadorias adquiridas da "Super Mix" ou da "Multimarcas", não descaracteriza o
modus operandi do grupo econômico, visto que em todas as operações encontram-se
presentes as seguintes características: entrega de DIPJ zeradas, sonegação de tributos,
compra das mercadorias de grandes industrias por empresas do grupo localizadas no
Espírito Santo com benefício fiscal, trânsito das mercadorias por diversas empresas do
grupo, dificultando a fiscalização, e revenda das mercadorias para os grandes
atacadistas a preço inferior ao de mercado.
Desse modo, a efetiva participação da “Fite” nos fatos aqui expostos e sobejamente
demonstrados – e até por isso descabe sua pretensão de que seja aplicado ao caso o
disposto no artigo 112, III, do CTN –, conjuntamente com a Autuada e demais
integrantes do mesmo grupo econômico, configura o interesse comum, jurídico e
econômico, na situação constituinte do fato gerador da obrigação principal e implica a
manutenção da responsabilidade solidária da referida pessoa jurídica, de conformidade
com o previsto no artigo 124, I, do CTN.
Parte-se agora para o exame, em conjunto, das impugnações apresentadas pelas pessoas
jurídicas tidas como “grandes atacadistas” e clientes da Autuada (“Dipalma”, “Roldão”
e “Sendas”, sucessora, por incorporação, da “Barcelona”) que, segundo a Fiscalização,
estariam atuando conjuntamente com a “Super Mix” e com as demais integrantes do
grupo econômico.
A “Dipalma” impugnou a responsabilidade que lhe foi conferida, às fls. 1.134 a 1.167,
alegando que não tem e jamais teve relação societária com a “Super Mix”, mas apenas
relação comercial, pautada pela oportunidade do mercado, relativamente ao menor
preço e maior prazo de pagamento. Diz que no TVF não consta qualquer análise
individualizada sobre a Impugnante, como ocorre quanto a outras empresas, a não ser a
diferença entre os valores recebidos nas contas bancárias da “Super Mix”, oriundos da
“Dipalma”, e os valores das notas fiscais faturadas como vendas para a Impugnante, o
que caracterizaria “meras movimentações contábil-financeiras”, pois não teriam
ocorrido efetivamente. Declara que anexou à impugnação as referidas notas fiscais,
além dos comprovantes dos pagamentos, e refuta a alegação de que teria havido
“encomenda” de mercadorias a preços abaixo do seu custo, pois “encomenda”
pressupõe fornecimento exclusivo, cuja produção decorre de demanda do cliente.
Comprava da “Super Mix” quando seus preços eram mais atrativos. Caso contrário,
comprava de terceiros.
Fl. 12860
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Argúi a nulidade da autuação por cercear seu direito de defesa, porque ausente uma
descrição detalhada da conduta pretensamente infratora da Impugnante e dos
normativos que teriam sido violados, causando prejuízo à apresentação de sua defesa.
Tentando identificar as razões que poderiam conduzir à sua inclusão dentre os
responsáveis solidários, as suspeitas recaem sobre dois “elementos” citados no TVF. O
primeiro é que a Impugnante teria adquirido itens da “Super Mix” em valores por volta
de R$107 milhões, mas teria pago apenas R$392 mil, indicando algum procedimento
irregular. O segundo é que os preços praticados pela “Super Mix” eram inferiores aos
praticados diretamente pelos fabricantes, o que somente seria possível em face de a
“Super Mix” atuar à margem de suas obrigações fiscais. Para comprovar que todas as
aquisições foram integralmente pagas, anexa os comprovantes de pagamento e as
respectivas notas fiscais. Quanto ao segundo ponto, as diferenças de preços entre os
praticados pela “Super Mix” e pelos Fabricantes não eram tão grandes que permitissem
concluir estar-se diante de ilegalidades. Apresenta uma tabela que não só confirmaria
esse fato como comprovaria que vários itens foram comprados de outros fornecedores,
demonstrando que comprava de quem oferecesse melhores condições econômicas.
Enumera uma série de razões pelas quais um distribuidor pode ofertar preços mais
favoráveis que o industrial, para contrapor a afirmação de que tal situação só poderia
derivar de sonegação fiscal. Diz que nunca teve conhecimento de irregularidades fiscais
levadas a efeito pela “Super Mix” e reitera que jamais houve “encomenda” de produtos,
ao menos no sentido de que elas significariam que a Impugnante dependia dos produtos
oferecidos pela “Super Mix” para desenvolver suas atividades.
No plano jurídico, o “interesse comum” a que se referem os autos de infração se dá no
sentido de “auferir renda”, o que não atende ao espírito do artigo 124, I, do CTN, que
trata de um interesse comum jurídico e concreto, implicando que os responsáveis
solidários participem conjuntamente do fato gerador, que estejam no mesmo pólo da
relação obrigacional e que haja confusão patrimonial. Nada disso aconteceu na relação
entre a ora Impugnante e a “Super Mix”. Se a Autuada cometeu infrações, durante
muitos anos, a RFB, que tem os meios para promover esse controle, falhou ao não
fiscalizá-la, por todos esses anos, além de permitir que ela ficasse com o CNPJ “apto”, o
que teria feito com que a Impugnante e demais clientes cessassem suas compras daquela
empresa, de imediato, mas não o fez. Não se pode aceitar que agora venha dizer que a
Impugnante “sabia” ou “deveria saber” desses fatos, no relacionamento comercial com a
“Super Mix”. A “Dipalma” invoca ainda, subsidiariamente, o postulado da
proporcionalidade e o princípio da capacidade contributiva. Subsidiariamente, também,
requer seja excluída da cobrança das multas, em consonância com o artigo 5o, XLV, da
Constituição Federal, que diz que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”.
Termina, protestando pela realização de novas provas, inclusive por perícia técnica e
juntada de outros documentos que se fizerem necessários. Em sua impugnação, às fls.
3.561 a 3.588, a empresa “Roldão” declara, em síntese, que lhe foi atribuída
responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124, I, do CTN, pelo simples fato de ter
adquirido mercadorias da Fiscalizada, por supostos preços abaixo do mercado, sem
qualquer prova nesse sentido, com base em mera presunção. No TVF há apenas
menções isoladas à ora Impugnante. Não existe irregularidade alguma em se comprar de
uma distribuidora de produtos e não da indústria. Com efeito, a ilação de que a
“Roldão” teria ciência da suposta prática de sonegação fiscal pela “Super Mix”, para a
obtenção de preços vantajosos, decorre de simples presunção da Fiscalização. Diante
dos fatos, requer, preliminarmente, que o termo lavrado pelo auditor-fiscal contra a
Impugnante, de responsabilidade solidária, seja considerado nulo. Para caracterizar o
interesse jurídico comum, previsto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que as partes
figurem no mesmo pólo da relação jurídico-tributária e que tenham atuado
conjuntamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, enquanto
aqui ocorreu o contrário, visto que as duas empresas figuram em pólos opostos da
relação jurídica. Fica evidente que a autuação se pautou na suposta presença de interesse
econômico e social das empresas tidas como responsáveis solidárias, dentre elas a
Impugnante. As afirmações contidas no TVF dizem respeito exclusivamente ao grupo
Fl. 12861
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

econômico administrado pelo Sr. Ali Charif Saleh, do qual jamais participou ou possuiu
qualquer ingerência. Desconhecia os fatos ali registrados, não havendo qualquer prova
que envolva a Impugnante no apontado esquema de sonegação de tributos ou que ligue
suas atividades às do mencionado grupo econômico. Conclui, pedindo,
preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração e, no mérito, que sejam julgados
improcedentes, no intuito de afastar a sujeição passiva solidária imposta à Impugnante,
uma vez que não existe o interesse jurídico comum, nos termos do artigo 124, I, do
CTN.
No plano jurídico, o “interesse comum” a que se referem os autos de infração se dá no
sentido de “auferir renda”, o que não atende ao espírito do artigo 124, I, do CTN, que
trata de um interesse comum jurídico e concreto, implicando que os responsáveis
solidários participem conjuntamente do fato gerador, que estejam no mesmo pólo da
relação obrigacional e que haja confusão patrimonial. Nada disso aconteceu na relação
entre a ora Impugnante e a “Super Mix”. Se a Autuada cometeu infrações, durante
muitos anos, a RFB, que tem os meios para promover esse controle, falhou ao não
fiscalizá-la, por todos esses anos, além de permitir que ela ficasse com o CNPJ “apto”, o
que teria feito com que a Impugnante e demais clientes cessassem suas compras daquela
empresa, de imediato, mas não o fez. Não se pode aceitar que agora venha dizer que a
Impugnante “sabia” ou “deveria saber” desses fatos, no relacionamento comercial com a
“Super Mix”. A “Dipalma” invoca ainda, subsidiariamente, o postulado da
proporcionalidade e o princípio da capacidade contributiva. Subsidiariamente, também,
requer seja excluída da cobrança das multas, em consonância com o artigo 5o, XLV, da
Constituição Federal, que diz que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”.
Termina, protestando pela realização de novas provas, inclusive por perícia técnica e
juntada de outros documentos que se fizerem necessários. Em sua impugnação, às fls.
3.561 a 3.588, a empresa “Roldão” declara, em síntese, que lhe foi atribuída
responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124, I, do CTN, pelo simples fato de ter
adquirido mercadorias da Fiscalizada, por supostos preços abaixo do mercado, sem
qualquer prova nesse sentido, com base em mera presunção. No TVF há apenas
menções isoladas à ora Impugnante. Não existe irregularidade alguma em se comprar de
uma distribuidora de produtos e não da indústria. Com efeito, a ilação de que a
“Roldão” teria ciência da suposta prática de sonegação fiscal pela “Super Mix”, para a
obtenção de preços vantajosos, decorre de simples presunção da Fiscalização. Diante
dos fatos, requer, preliminarmente, que o termo lavrado pelo auditor-fiscal contra a
Impugnante, de responsabilidade solidária, seja considerado nulo. Para caracterizar o
interesse jurídico comum, previsto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que as partes
figurem no mesmo pólo da relação jurídico-tributária e que tenham atuado
conjuntamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, enquanto
aqui ocorreu o contrário, visto que as duas empresas figuram em pólos opostos da
relação jurídica. Fica evidente que a autuação se pautou na suposta presença de interesse
econômico e social das empresas tidas como responsáveis solidárias, dentre elas a
Impugnante. As afirmações contidas no TVF dizem respeito exclusivamente ao grupo
econômico administrado pelo Sr. Ali Charif Saleh, do qual jamais participou ou possuiu
qualquer ingerência. Desconhecia os fatos ali registrados, não havendo qualquer prova
que envolva a Impugnante no apontado esquema de sonegação de tributos ou que ligue
suas atividades às do mencionado grupo econômico. Conclui, pedindo,
preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração e, no mérito, que sejam julgados
improcedentes, no intuito de afastar a sujeição passiva solidária imposta à Impugnante,
uma vez que não existe o interesse jurídico comum, nos termos do artigo 124, I, do
CTN.
Primeiramente, a “Dipalma” alega que a nulidade teria ocorrido por cerceamento do
direito de defesa, em face da falta de uma descrição mais detalhada tanto de sua
conduta, tida como ilícita, como dos dispositivos infringidos, o que teria causado
prejuízo a defesa; a “Roldão” sustenta que a nulidade ocorreu em função da inexistência
do interesse comum que pudesse justificar a imputação de responsabilidade solidária,
com base no artigo 124, I, do CTN; enquanto a “Sendas”, sucessora da “Barcelona”,
Fl. 12862
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

pede que a nulidade seja reconhecida em razão do erro na apuração da base de cálculo,
uma vez que o Fisco deveria ter utilizado como base de cálculo do arbitramento apenas
os depósitos bancários de origem não comprovada e não os valores das notas fiscais,
que não foram escriturados e nem compuseram a apuração que resultou em lucro
tributável declarado em DCTF.
Com relação ao cerceamento do direito de defesa da “Dipalma”, diga-se que os Autos
de Infração, bem como o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante daquele,
descrevem farta e minuciosamente os fatos que subsidiaram os respectivos lançamentos,
que alcançaram a Contribuinte, “Supermix”, e diversos Responsáveis, entre os quais a
“Dipalma”, que deles foi devidamente cientificada. Especificamente, quanto à
participação da ora Impugnante nos ilícitos apontados pela Fiscalização, que
fundamentaram sua responsabilização solidária, cumpre destacar que uma possível
descrição dos fatos imperfeita ou incompleta, longe de prejudicar a pessoa jurídica
responsabilizada, facilitaria sua defesa, na medida em que fragilizaria a peça exordial,
dela retirando o vigor e o poder de convencimento necessários e suficientes à
manutenção de seus propósitos e finalidades.
No concernente à referida ausência de interesse comum da “Roldão”, na situação que
tenha constituído o fato gerador da obrigação principal, ressalte-se que, caso se
confirmasse tal alegação, a consequência seria a falta de motivação para atribuir à
Impugnante a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, ou seja, seria declarada a
improcedência de sua inclusão no rol de responsáveis pelo crédito tributário apurado,
mas não a nulidade do ato. Quanto ao fundamento trazido à colação pela “Sendas”, para
arguir a nulidade da sujeição passiva conferida a sua incorporada “Barcelona”, tem-se
que o arbitramento do lucro da Autuada decorreu, conforme artigo 530, III, do
RIR/1999, da falta de apresentação dos livros e documentos de sua escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, em se tratando de optante pelo lucro presumido, e
não pela inexistência de escrituração ou mesmo por falhas, vícios ou fraudes nela
contidos. No que diz respeito à base de cálculo do lucro arbitrado, considera-se como
receita bruta conhecida aquela que se consiga identificar, por qualquer meio possível,
esteja ela escriturada ou não, declarada ou não. No caso presente, a Fiscalização
detectou a existência de receitas omitidas – tributando-as de acordo com o artigo 537 do
RIR/1999 – tanto com base nas notas fiscais de vendas emitidas pela Autuada como
amparada na presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, não cabe qualquer diferenciação entre as receitas tomadas pelo Fisco para
compor a base de cálculo do lucro arbitrado. Portanto, restam superados todos os
argumentos trazidos pelas Impugnantes (clientes atacadistas) para suscitar a nulidade
dos lançamentos fiscais.
Ainda em sede preliminar, a empresa “Sendas”, sem razão, como veremos adiante, argui
a decadência de parte do crédito tributário lançado. Tendo em vista a inexistência de
qualquer pagamento, por parte da Autuada, dos tributos em comento (IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins), nos períodos-base fiscalizados e, principalmente, em função da observância
de dolo e fraude, tal como previsto no artigo 150, §4o, do CTN, aplica-se, para efeito de
contagem do prazo decadencial, a regra prescrita no inciso I do artigo 173 do CTN, in
verbis:
(...)
Tanto os tributos com fatos geradores trimestrais (IRPJ e CSLL), relativos aos três
primeiros trimestres de 2011, quanto aqueles com fatos geradores mensais (PIS e
Cofins), ocorridos de janeiro a novembro de 2011, poderiam ter sido lançados no
próprio ano calendário de 2011, fato este que leva o início da contagem do prazo
decadencial para o dia 01/01/2012 e seu final para o dia 31/12/2016. Como todos os
sujeitos passivos da obrigação tributária foram cientificados em 2016, pode-se assegurar
que a decadência não se operou, não só em relação “à empresa “Barcelona”, sucedida
pela “Sendas”, como para nenhuma das demais pessoas físicas e jurídicas
solidariamente responsabilizadas.
Fl. 12863
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

No mais, as três Impugnantes contestam o vínculo de responsabilidade que, segundo
afirmam, lhes foi conferido, genericamente, atribuindo-se a todas elas um procedimento
comum, sem que houvesse uma descrição mais individualizada sobre seu efetivo
envolvimento nos fatos tidos como irregulares que teriam motivado a autuação, já que,
no relatório fiscal, as citações particularizadas foram feitas de forma bastante pontual.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a principal acusação
contra as empresas chamadas “grandes atacadistas” é a de se beneficiarem da sonegação
e fraude fiscal – das quais seriam sabedoras – praticadas pelas empresas integrantes do
grupo econômico fraudulento arquitetado pelo Sr. Ali Charif Saleh, para delas
adquirirem, sob encomenda, mercadorias a preços inferiores aos ofertados pelas
indústrias multinacionais.
Por mais que se possa conjecturar que essas empresas atacadistas pudessem ter tido
conhecimento dos procedimentos ilícitos adotados pela Autuada e demais partícipes de
seu grupo econômico, tal percepção é deveras subjetiva e, como alegam as
Impugnantes, sem comprovação efetiva nos autos.
É verdade que, em tese, não parece razoável que mercadorias vendidas por determinada
indústria, depois de passarem por três ou quatro empresas intermediárias, sejam
adquiridas por uma empresa atacadista a preços inferiores aos que esta mesma empresa
obteria caso adquirisse as mercadorias diretamente da empresa fabricante. No entanto,
não é possível assegurar que as Impugnantes conhecessem os pormenores e as
circunstâncias em que se deram as etapas anteriores da cadeia comercial.
Por outro lado, também não se pode acusar as Impugnantes de buscar entre seus
fornecedores aqueles que estivessem praticando os menores preços e as melhores
condições de pagamento, permitindo assim que os produtos fossem revendidos a seus
clientes por preços mais atraentes, proporcionando-lhes uma maior lucratividade, fato
este que, evidentemente, faz parte da essência dos negócios privados.
Quanto às menções específicas a cada empresa, no caso da “Dipalma”, a principal delas
foi de que a empresa adquiriu itens da “Super Mix” em valores por volta de R$107
milhões, mas teria pago apenas R$392 mil, denotando que a maior parte dessas
operações não teriam ocorrido de fato. Para efeito de comprovação, a Impugnante
anexou, às fls. 2.662 a 3.411, as notas fiscais relativas às compras efetuadas de 2011 a
2013, emitidas pela “Super Mix”, além dos comprovantes dos pagamentos, às fls. 1.186
a 2.661, cujo total atinge milhões de reais, ou seja, valor muito superior aos R$392 mil
referidos pelo Fisco.
Em relação à “Roldão”, nas raras vezes em que a empresa é citada, o motivo é
exatamente o mesmo, referindo-se sempre às compras efetuadas junto à “Super Mix”, e
não diretamente das fabricantes multinacionais.
No caso da “Sendas”, a empresa elaborou demonstrativo para comprovar que adquire
mercadorias de diversos fornecedores, e não apenas da Autuada, fato este considerado
como absolutamente dentro da normalidade, não representando, a princípio, qualquer
ilicitude, até porque não foi possível concluir que fosse de seu conhecimento a prática,
por parte da “Super Mix”, das irregularidades apontadas pelo Fisco.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a participação dessas três empresas
atacadistas na cadeia comercial utilizada pela “Super Mix” e demais empresas
integrantes do mesmo grupo empresarial, quando da realização de suas operações de
compra e venda de mercadorias, não se vislumbra a existência de elementos probantes
hábeis e suficientes para estabelecer um vínculo de responsabilidade capaz de justificar
a solidariedade pelo crédito tributário constituído em nome da Contribuinte “Super
Mix”, que lhes foi imputada no lançamento fiscal. Desse modo, é de se afastar do rol de
responsáveis tributários solidários as empresas “Dipalma”, “Roldão” e “Sendas”, esta na
condição de sucessora da “Barcelona”.
Fl. 12864
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Das 5 (cinco) empresas industriais também responsabilizadas, 3 (três) impugnaram esse
vínculo de responsabilidade solidária: a “Nestlé Brasil” (fls. 3.625 a 3.637), a
“Mondelez” (fls. 8.494 a 8.633) e a “Procter & Gamble” (fls. 8.952 a 9.010).
Primeiramente, foi dito que esses fabricantes obtêm vantagem econômico financeira,
na medida em que seus produtos chegam ao consumidor final a um valor artificialmente
menor. Questionam também o fato deles não terem estranhado que os grandes
atacadistas não estavam adquirindo, diretamente, seus produtos, embora continuassem a
vendê los. Concluem então que eles estariam agindo em concordância com as
empresas do grupo econômico de Ali Charif Saleh, beneficiando-se do esquema de
sonegação fiscal implantado pelo aludido grupo e, assim, alavancando seus lucros e
prejudicando sensivelmente seus concorrentes.
A “Nestlé Brasil” afirma, às fls. 3.625 a 3.637, que não se verifica qualquer liame
jurídico que autorize a imputação de responsabilidade solidária, já que não participou da
situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados contra a “Super Mix”. Diz
que o próprio TVF prova que tais tributos decorrem da venda de mercadorias pela
“Super Mix” em etapa posterior a que participou a Impugnante, que se limitou a vender
produtos de sua fabricação para a “Newred”, com o pagamento dos tributos devidos em
cada operação, conforme comprovam as notas fiscais juntadas como exemplo. Por fim,
ressalta tratar-se de afirmações levianas as insinuações feitas pela Fiscalização quanto
ao interesse da Impugnante no esquema de sonegação, para obter vantagens indevidas.
Bastaria analisar os documentos fiscais que a empresa emitiu no período fiscalizado
para constatar que ela vendeu o mesmo tipo de produto para outras distribuidoras, no
total de cerca de R$1 bilhão comercializados entre 2011 e 2012, sendo que somente
R$26 milhões foram vendidos à “Newred”. Se compararmos então com todas as vendas
da “Nestlé Brasil” no mesmo período, de pouco mais de R$165 bilhões, isso representa
cerca de 0,1% do faturamento da empresa no Brasil, não havendo vantagem que
justificasse, sequer em tese, sua participação no suposto “esquema” objeto da autuação.
A “Mondelez” apresentou impugnações separadas para cada um dos tributos lançados,
às fls. 8.494 a 8.633. Começou aventando a nulidade dos lançamentos, por falta de
precisão na descrição do fato e da disposição legal infringida, conforme artigo 10, III e
IV, do Decreto no 70.235, de 1972, e declarando que não se pode impor a
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN com base em meros
indícios ou presunções, exigindo-se, entre outros pressupostos, o “interesse comum”
quanto ao fato gerador, o que não ocorreu. Diz que apenas manteve relações comerciais
com a “Newred” e a “Laviga”, realizadas nas mesmas condições aplicadas aos demais
clientes atacadistas, e que não tinha como saber que suas clientes não recolhiam os
tributos devidos. Afirma que nunca apresentou nenhuma atitude anticompetitiva e
abusiva e que as vendas para “Newred” e a “Laviga” não representaram, nos anos de
2011 a 2013, nem 1% do faturamento total da empresa.
Já a “Procter & Gamble”, às fls. 8.952 a 9.010, argui a nulidade do feito, citando o
artigo 9o do Decreto no 70.235/72. Alega a inexistência de qualquer prova de que ela
teria interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e
que justificasse a solidariedade imposta com base no artigo 124, I, do CTN. O TVF se
limita a fazer suposições acerca de supostas vantagens que a Impugnante teria obtido
com as operações autuadas. Em seguida, fala de suas atividades comerciais, das formas
utilizadas para distribuir seus produtos e de sua relação comercial com a empresa
“Laviga”, antecedida pela verificação de sua regularidade fiscal junto ao Estado do
Espírito Santo (Sintegra/ICMS) e à RFB (CNPJ), que não indicaram qualquer ressalva
ou irregularidade no cadastro da “Laviga’. Nesse contexto, se infrações tributárias
foram cometidas por essa empresa, pela “Super Mix” e pelas demais empresas do
grupo, como alegado pelo Fisco, esse fato não era visível para a Impugnante, que sequer
poderia desconfiar das supostas práticas ilícitas do grupo “Super Mix”. Não há nos
autos qualquer acusação de que a Impugnante teria deixado de pagar os impostos de sua
responsabilidade e, inclusive, as autoridades reconheceram no TVF, ao relatar uma
Fl. 12865
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

operação de venda realizada pela “Procter & Gamble” para a “Laviga”, que “sobre o
custo do produto está contido o valor do ICMS com alíquota de 7%, do PIS e da Cofins,
recolhidos pela “Procter & Gamble” e embutidos no valor de venda”. Afirma ainda que
é equivocada a premissa da Fiscalização de que, com a redução dos custos dos produtos
através da sonegação fiscal praticada por terceiros, os preços de venda aos
consumidores também seriam reduzidos, resultando em aumento das vendas e da
participação da Impugnante no mercado, o que lhe permitiria obter lucros mais
expressivos. Isso porque, se, por um lado, a venda aos consumidores por um preço
reduzido poderia, em tese, expandir a participação da Impugnante no mercado, por
outro lado implicaria redução nas margens de lucro. Logo, um preço final mais baixo
poderia não só reduzir os ganhos como até resultar em prejuízo para a Impugnante, pois
seus custos seriam iguais, mas sua margem de lucro diminuiria. Ademais, ainda que os
atacadistas tivessem adquirido os produtos do grupo da “Super Mix” a um custo mais
baixo, essa redução não seria, necessariamente, repassada aos consumidores finais, uma
vez que os atacadistas poderiam manter os preços, aumentando sua própria margem de
lucros. Se assim fosse, a Impugnante não conseguiria expandir sua participação nos
mercados em que atua e, por consequência, não conseguiria obter lucros expressivos, ou
seja, o contrário do afirmado pela Fiscalização.
O que se observa é que os argumentos apresentados pelas autoridades fiscais para
incluir as indústrias multinacionais como responsáveis tributários solidários, comuns a
todas as indústrias responsabilizadas, foram de natureza ainda mais genérica do que
aqueles suscitados em relação às empresas atacadistas.
Atribuiu-se às empresas fabricantes à obtenção de ganhos relevantes, em decorrência
das ilicitudes praticadas pelo grupo econômico fraudulento do qual participa a “Super
Mix” e diversas outras empresas, todas elas sonegando tributos federais e estaduais,
implicando o envolvimento das primeiras – que, segundo os Autuantes, não tinham
como ignorar esses fatos – em questões relacionadas a abuso de poder econômico,
concorrência desleal, dominação irregular dos mercados, etc, consoante retórica de alto
grau de subjetividade que, nada obstante, não corresponde a provas efetivas capazes de
sustentá-la.
Nesse contexto, e por absoluta falta de comprovação dos fundamentos que ensejaram a
imputação fiscal, afasta-se a responsabilidade tributária solidária conferida às empresas
“Nestlé Brasil”, “Mondelez” e “Procter & Gamble”.
Passa-se, agora, à análise das impugnações apresentadas pelas pessoas físicas de Ali
Charif Saleh, Allan Sanches Saleh, Anuar Khaled Saleh, Jamal Kaled Omram, Karin
Philipp e Nassif Mourad.
Às fls. 3.543 a 3.553, o Sr. Ali Charif Saleh, sócio-administrador, com 100% do capital
social da “Super Mix”, diz que a Fiscalização traz inúmeras alegações relativas a
situações ocorridas entre a autuada principal e outras pessoas jurídicas, algumas das
quais sequer o Impugnante era sócio ou exercia a administração, fugindo às hipóteses
que poderiam justificar a sua responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Declara que a pessoa física do sócio e a respectiva pessoa jurídica possuem
personalidade e patrimônio próprios e independentes, pelo que não se confundem, sendo
vedado ao legislador ou ao Fisco estabelecer tal confusão. Alega que, além de não ser
mentor e nem chefe de um imaginário grupo econômico responsável por práticas de
sonegação fiscal, não exerceu qualquer ato de administração, gestão ou gerência da
sociedade autuada de forma ilegal, irregular ou com excesso de poder, enquanto o
citado dispositivo exige a comprovação pelo Fisco de que a obrigação tributária exigida
decorre de ato praticado com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto. Inexiste qualquer prova nos autos de que o contribuinte
tenha contribuído para a omissão de receitas supostamente apurada no período
fiscalizado. A responsabilidade pessoal e solidária não pode ser presumida, cabendo à
Fiscalização comprová-la. Requer sua exclusão do pólo passivo dos Autos de Infração
lavrados.
Fl. 12866
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Inicialmente, releva ressaltar que a responsabilização solidária dos administradores da
pessoa jurídica se insere no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde logo,
carrear as provas necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros,
assegurando-lhes a apresentação de suas razões de impugnação e, por conseguinte, o
exercício do direito constitucional da ampla defesa no processo administrativo,
dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de requerer o redirecionamento
da execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
Conforme consignado acima, alegou o Impugnante que, para a imputação da
responsabilidade pelos débitos, na forma do artigo 135, inciso III, do CTN, deveria
haver a comprovação de fraude à lei ou ato com abuso de poder, que pressuponha o
dolo do sócio em suas condutas, o que, além de não ter existido, não teria sido
demonstrado pela Fiscalização. Veja-se a dicção do referido dispositivo legal:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: (...); III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Ora, somente o fato de o Sr. Ali Charif Saleh, detentor de 100% do capital social da
“Super Mix”, estar investido, à época dos períodos-base fiscalizados, da condição de
sócio-administrador da empresa autuada, contra a qual foi constituído crédito tributário
que inclui multa de lançamento de ofício qualificada – apreciada e mantida no presente
julgado –, em função dos diversos ilícitos acima descritos, cujo objetivo era impedir, ou
retardar, que a Fazenda Pública tomasse conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias, caracterizando a prática dolosa de sonegação de
tributos, nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, já seria suficiente para
autorizar sua responsabilização solidária, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Com efeito, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes, ou seja, de quem demonstra capacidade de expressar vontade,
elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade. Permite-se então deduzir que tais atos praticados pela contribuinte
“Super Mix”, à época dos fatos objetos de autuação, o foram com a participação ou
consentimento de seu sócio-administrador, Sr. Ali Charif Saleh, o qual teria agido, no
mínimo com culpa, conforme se pode depreender do item 59 do Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, in verbis:
(...)
Registre-se que a lei infringida não precisa ser, necessariamente, tributária, bastando
apenas que as consequências se dêem na área tributária. No caso presente, como já
enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei com repercussão no âmbito
tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos à tributação, por meio da
sonegação, a qual implicou, inclusive, a qualificação da penalidade. Assim, constatados
fatos que ensejam a qualificação da multa de ofício, tal como de sonegação fiscal, há
responsabilidade dos sócios administradores da empresa, ao tempo do fato gerador,
segundo as disposições do art. 135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou
a falta de recolhimento do tributo devido, pela ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Os atos irregulares
praticados pelo administrador não eximem o contribuinte da responsabilidade, a menos
que exista expressa disposição de lei neste sentido, já que o primeiro agiu em nome da
pessoa jurídica. Permanecendo o contribuinte como sujeito passivo da relação, sua
responsabilidade é solidária em relação ao sócio.
De fato, os administradores respondem solidariamente, perante a sociedade e terceiros
prejudicados, inclusive a Fazenda Pública, por culpa no desempenho de suas funções,
Fl. 12867
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante novo Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Entende-se por culpa no desempenho das funções a negligência, imprudência ou
imperícia, dado o dever da pessoa que exerce o cargo de diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica em zelar pela observância da boa prática de
administração, enquanto contratualmente investida em tais funções. Consigne-se ainda
que a prática de sonegação fiscal constitui prova irrefutável de infração à lei.
Analisando o artigo 135, III, do CTN, afirma o professor Antônio Carlos Diniz Murta,
em sua obra “Responsabilidade Tributária dos Sócios: Sociedades por Quotas de
Responsabilidade Limitada”, que, “em não existindo ressalva no artigo estudado quanto
à sua eficácia, não se limita a responsabilidade destes terceiros apenas ao crédito
tributário, englobando também quaisquer penalidades e obrigações acessórias”.
Ademais, restou caracterizada a existência de um grupo econômico de fato, cujo mentor
e comandante é o Sr. Ali Charif Saleh, formado por várias pessoas jurídicas que
exploram a mesma atividade da “Super Mix” e atuam de forma conjunta e
complementar, visando o mesmo objetivo, qual seja o de obter lucros expressivos,
apoiados em um forte esquema de sonegação fiscal, facilmente identificado pelo fato de
que todas essas empresas se utilizavam do mesmo modus operandi, que consistia na
entrega ao Fisco de suas declarações inteiramente zeradas, ou então em deixar de
entregá-las, ainda que movimentassem vultosos recursos financeiros decorrentes da
comercialização de mercadorias, sem o recolhimento de qualquer tributo.
Nesse sentido, importa acrescentar que, consoante os autos do aqui já mencionado
processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, que trata de ação fiscal
implementada contra a empresa “Supermix Atacadista”, nos quais se encontram
devidamente identificadas diversas ilicitudes, entre as quais a prática de grupo
econômico fraudulento (o mesmo grupo apontado no presente processo e do qual faz
parte a “Super Mix”), interposição de pessoas e sonegação e fraude fiscal, foram
relatados os seguintes fatos:
1) a sócia-administradora da “Supermix Atacadista” é a Sra. Mounira Charif Saleh, irmã
do Sr. Ali Charif Saleh. Seu endereço constante do cadastro da RFB é Rua Coronel
Inojosa, 31, São Paulo/SP, ou seja, o mesmo endereço da citada empresa, bem como de
outros titulares e sócios-administradores de outras empresas do mesmo grupo
econômico;
2) a empresa “Atacadão”, cliente da então Fiscalizada, bem como outras empresas
diligenciadas no âmbito daquele procedimento fiscal, entre elas a “Dipalma” (empresa
atacadista também citada no presente processo), declararam que a pessoa responsável
pelas negociações realizadas pela “Supermix Atacadista” era o Sr. Ali Charif Saleh;
3) em diligência efetuada junto à “Barcelona” (outra atacadista também citada no
presente processo), esta apresentou contrato de fornecimento de mercadorias realizado
entre a Diligenciada e a Fiscalizada, no qual o Sr. Ali Charif Saleh atua como
diretor/presidente da “Supermix Atacadista”;
4) em diligência realizada na empresa “Sudeste”, no âmbito daquele procedimento
fiscal, foi obtido o contrato firmado com a empresa “Supermix Atacadista”, para
prestação de serviço de armazenagem de mercadorias, no qual consta o nome do Sr. Ali
Charif Saleh como responsável pela “Supermix Atacadista”.
Some-se a tudo isso o fato de que o Sr. Ali Charif Saleh, além de ser
sócio administrador da “Super Mix”, e deter 100% do seu capital social, é também
sócio da empresa “Ila Paricipações” (com 100% de seu capital social), sócio-
administrador da empresa “Fite”, da qual detém 98% do capital social, e sócio-
administrador, desde 04/04/2011, da empresa “Laviga”, localizada no Espírito Santo.
Fl. 12868
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Portanto, diante de todos os fatos expostos, é de se manter a responsabilidade tributária
solidária imputada ao Sr. Ali Charif Saleh, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
O Sr. Jamal Kaled Omram, responsabilizado solidariamente, na condição de sócio-
administrador, da empresa “Multimarcas”, integrante do grupo econômico da “Super
Mix”, nos termos do art. 135, III, do CTN, argui, às fls. 9.446 a 9.457, sua ilegitimidade
passiva para figurar no pólo passivo da obrigação tributária, dizendo-se ex-sócio da
“Multimarcas”, visto que, a partir de maio de 2012, retirou-se da sociedade, transferindo
suas cotas para o outro sócio, que passou a ocupar, de forma exclusiva, o cargo de
sócio administrador da empresa, conforme se extrai da ficha cadastral no site da
Jucesp, cabendo sua exclusão do rol dos coobrigados aos respectivos Autos de Infração.
Diz que somente o sócio administrador da Autuada, que comprovadamente tenha
praticado ato com excesso de poderes, abuso ou infração de lei, contrato social ou
estatuto pode ser responsabilizado solidariamente. Ocorre que o Impugnante nunca
figurou no quadro societário da “Super Mix” nem lhe foi outorgado poder de
representação ou gestão dessa empresa. Assim, resta clara a ilegalidade de sua inclusão
como coobrigado do lançamento fiscal. Verifica-se ainda que, no caso em tela, cabe a
aplicação do princípio do in dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN.
Às fls. 9.558 a 9.572, o Sr. Nassif Mourad, também responsabilizado como sócio-
administrador da “Multimarcas”, argui a nulidade dos Autos de Infração, invocando a
falta de motivação para sua inclusão na qualidade de responsável solidário, com base no
art. 135, III, do CTN, e diz que não há qualquer indicação de que ele seria sócio de
outras empresas supostamente pertencentes ao “grupo econômico de Ali Charif Saleh”
ou mesmo de que teria se beneficiado com a alegada fraude fiscal praticada pela
fiscalizada, mas apenas de ser sócio de uma terceira empresa totalmente estranha à
Autuada. Somente se admitiria a responsabilidade do sócio da “Super Mix”, e se
comprovado que ele agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, o que não aconteceu. Solicita também que seja aplicado o artigo 112 do CTN
(princípio in dubio pro contribuinte). Requer sua exclusão do pólo passivo dos Autos de
Infração e, sucessivamente, como só passou a exercer a administração da “Multimarcas”
em 28/03/2012, requer que só a partir daí possa ser responsabilizado, na forma solidária,
pelos tributos lançados, visto que parte do crédito tributário corresponde a fatos
geradores ocorridos em períodos anteriores.
Primeiramente, não há razão alguma para se cogitar da hipótese de nulidade, por falta de
motivação para a inclusão dos sócios no pólo passivo, como responsáveis solidários.
Tanto o Sr. Nassif Mourad quanto o Sr. Jamal Kaled Omram se encontravam, pelo
menos durante parte dos períodos-base fiscalizados, na condição de sócio-administrador
da empresa “Multimarcas”, empresa esta integrante do grupo econômico fraudulento
cuja existência já foi corroborada em análise anterior.
Ressalte-se também, como já comentado anteriormente, que também não é o caso de se
aplicar o artigo 112 do CTN, uma vez não pairarem as dúvidas aqui levantadas pelos
Impugnantes.
Convém lembrar que os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de
seus dirigentes, e assim é inegável a solidariedade destes em relação às obrigações que
contraem em nome daquela.
Nesse contexto, os referidos administradores participaram dos atos ilícitos executados
pela “Multimarcas”, conjuntamente com a “Super Mix” e demais empresas do grupo,
com a finalidade de sonegar tributos, o que motivou a qualificação da multa de ofício
aplicada, caracterizando, automaticamente, a prática de infração à lei e a consequente
responsabilização solidária desses sócios-administradores, conforme o disposto no
artigo 135, III, do CTN.
Deve-se observar, contudo, o período em que cada um dos Impugnantes detinha poderes
de administração da empresa “Multimarcas”, visto que o administrador não responde
Fl. 12869
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

pelas obrigações tributárias surgidas em período em que não detinha os poderes de
gestão.
Examinando os dados cadastrais da empresa e de seus sócios, constata-se que o Sr.
Jamal Kaled Omram permaneceu como sócio-administrador da “Multimarcas”, no
período de 10/07/2007 a 25/05/2012, cabendo a manutenção da responsabilidade
solidária que lhe foi atribuída, apenas sobre o crédito tributário correspondente aos
quatro trimestres do ano calendário de 2011 e aos dois primeiros trimestres do ano-
calendário de 2012.
Já o Sr. Nassif Mourad foi incluído como sócio-administrador da mesma pessoa jurídica
em 28/03/2012, ou seja, ainda durante o primeiro trimestre de 2012. Logo, mantém-se a
responsabilidade a ele conferida, no período-relativo aos quatro trimestres dos anos-
calendário de 2012 e 2013.
O Sr. Anuar Khaled Saleh, sócio-administrador da empresa “Ipanema”, que integra o
multicitado grupo econômico, impugnou a responsabilidade solidária que lhe foi
conferida, às fls. 9.433 a 9.441, dizendo que não é possível responsabilizar o
sócio administrador da “Ipanema” por atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, já que este não é sócio ou administrador da
empresa autuada, a “Super Mix”, além de não haver nos autos qualquer comprovação de
que o crédito tributário exigido decorra de atos que contaram com sua participação.
Alega ainda que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é
subsidiária, e não solidária. Pede também a aplicação do art. 112 do CTN e conclui,
solicitando sua exclusão do rol dos responsáveis solidários e, sucessivamente, que a sua
responsabilidade seja corrigida para responsabilidade subsidiária.
O argumento do Impugnante de que não era administrador da empresa autuada e, assim,
não poderia responder solidariamente por qualquer ato praticado com infração de lei, é o
mesmo trazido por outros impugnantes e já devidamente analisado e superado, até
porque o fato de integrar o grupo econômico fraudulento liderado pelo Sr. Ali Charif
Saleh, caracterizado pela sonegação contumaz de tributos, objetivando a majoração
ilícita dos lucros de todos os participantes do grupo, que atuaram de forma conjunta,
resultou na qualificação da multa aplicada contra a “Super Mix”, o que, por si só,
configura infração de lei e justifica a inclusão do sócio-administrador da “Ipanema”
entre os responsáveis solidários pelo crédito tributário apurado.
Portanto, ele é solidariamente responsável pelos débitos tributários, pelo fato de as
pessoas jurídicas envolvidas em grupos econômicos de fato serem, na verdade,
integrantes de uma mesma sociedade em sentido lato. O interesse comum, assim
constituído, enseja a responsabilidade solidária, pois decorre da unidade de interesse
jurídico das várias pessoas físicas e jurídicas associadas.
Da mesma forma, descabe a aplicação do artigo 112 do CTN, pelos motivos já expostos
anteriormente.
Por fim, não assiste razão à Impugnante quanto à alegação de que a responsabilidade
prevista no artigo 135, inciso III, do CTN seria de natureza subsidiária, e não solidária.
A despeito de alguns poucos doutrinadores ainda sustentarem tal posição, o
entendimento expresso no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, o qual se
fundamenta na jurisprudência largamente dominante Superior Tribunal de Justiça (STJ),
é no sentido de que é, sim, solidária a responsabilidade tratada no aludido dispositivo
legal, conforme trecho abaixo:
Se o elemento relevante para a caracterização da responsabilidade tributária do artigo
135, III, do CTN fosse a condição de sócio, faria sentido a tese da responsabilidade
subsidiária. Deveras, se o terceiro respondesse por ser sócio, seria plenamente razoável
que demandasse o esgotamento do patrimônio da sociedade para que só então viesse a
Fl. 12870
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

ser chamado a pagar o crédito tributário. Como, porém, não responde por ser sócio, mas
porque, na condição de administrador, pratica ato ilícito, não faz o menor sentido que
seja facultado a ele esquivar-se da responsabilidade exigindo que, primeiro, responda a
sociedade para, só em caso de sua insolvência, seja a ele imposta a sanção pela ilicitude.
A concepção de responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de subsidiariedade da
obrigação do infrator. Este deve responder imediatamente por sua infração,
independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica. Eis o sentido de
estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são “pessoalmente responsáveis” os
administradores infratores da lei. Dessa forma, deve ser excluída a tese da
responsabilidade subsidiária em sentido próprio.
Em outro trecho, reza o Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/200921, in verbis:
A solidariedade entre contribuinte e responsável, por sua vez, ocorre quando a
obrigação nasce em face do contribuinte, mas, em decorrência de fato posterior, passa
um terceiro a responder solidariamente com aquele, sem benefício de ordem. Nesse
caso, respondem os dois igualmente, sendo a pretensão fiscal dirigida diretamente
contra os dois. Eis a responsabilidade tributária solidária em sentido estrito.
Desse modo, com base no inciso III do artigo 135 do CTN, é de ser mantida a
responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr. Anuar Khaled Saleh.
Na condição de sócia-administradora da empresa “707 Auto-Serviço”, a Sra. Karin
Philipp impugnou, às fls. 9.533 a 9.551, o vínculo de responsabilidade solidária que lhe
foi conferido, alegando ser impossível se cogitar de sua responsabilidade, com base no
artigo 135, III, do CTN, por atos praticados com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatutos, sem que o auditor-fiscal comprove a prática de tais atos e,
ainda, que eles deram origem aos tributos lançados na empresa devedora principal, na
qual nunca participou como gerente ou administradora. Diz que a imputação foi
embasada apenas em indícios e presunções, mas que cabia à Fiscalização provar quem é
o sujeito passivo da exação com elementos concretos. Fala que o suposto grau de
parentesco é irrelevante para fins de responsabilização de terceiros e que, nesse ponto,
os lançamentos padecem de vício material, o que impõe sua nulidade. Como pairam
dúvidas a respeito de sua responsabilização, feita com base em meras suposições,
pleiteia a aplicação do artigo 112, III, do CTN. Afirma que o fato que ensejou o
agravamento e a qualificação da multa é situação vinculada à Autuada, não se
comunicando com o responsável tributário. Pede, então, sua exclusão como responsável
solidário e, sucessivamente, o afastamento das multas qualificada e agravada, em vista
do Princípio da Individualização da Pena, previsto no artigo 5o, XLV, da Constituição
Federal, e do Princípio da Legalidade, conforme artigo 97 do CTN.
Já o Sr. Allan Sanches Saleh, solidariamente responsabilizado, tendo em vista que lhe
foi imputada a condição de “administrador de fato” da “707 Auto-Serviço”, impugnou
esse vínculo, às fls. 9.463 a 9.486, alegando que as premissas utilizadas pelo Fisco não
justificam a pretendida responsabilidade solidária. Diz que não participava do quadro
societário da “Super Mix” ou da “707 Auto-Serviço” e tampouco foi nomeado seu
administrador ou lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes
gerenciais. Declara que a única ligação que possui com a “707 Auto-Serviço” decorre
da relação familiar com sua sócia-administradora, que é tia de sua esposa, razão pela
qual aceitou hipotecar alguns de seus imóveis para que ela conseguisse, junto à
instituição financeira, o capital de giro que precisava para alavancar os negócios da
empresa. O contrato de empréstimo foi celebrado entre a “707 Auto-Serviço” e o Banco
Santander, tendo como avalista somente a Sra. Karin Philipp. Frise-se que o Impugnante
não é parte do contrato de empréstimo e que o fato de ter hipotecado um bem imóvel de
sua propriedade não implica vinculação jurídica e legal do interveniente garantidor com
a referida pessoa jurídica. Considera um descalabro utilizar do grau de parentesco que
mantém com o Sr. Ali Charif Saleh para justificar sua responsabilidade solidária, pois
isso não é indício de nada, não sendo suficiente para comprovar fraude. Como o
lançamento não comporta incertezas, pede a aplicação do artigo 112 do CTN. Requer
Fl. 12871
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

sua exclusão do pólo passivo dos respectivos Autos de Infração lavrados, em face de
sua cabal ilegitimidade passiva.
Com relação aos questionamentos trazidos pela Sra. Karin Philipp, verifica-se que nada
de novo foi acrescentado que já não tenha sido examinado e enfrentado neste Voto.
Quanto à alegada irrelevância do grau de parentesco apontado nos autos, para efeito de
subsidiar a imputação de responsabilidade solidária, embora não tenha sido este o
motivo determinante para sua responsabilização, é certo que o fato representou mais um
indício da flagrante ligação da empresa “707 Auto-Serviço” e de sua sócia-
administradora, Sra. Karin Philipp, com o Sr, Ali Charif Saleh, pai do esposo de sua
sobrinha – Sr. Allan Sanches Saleh – e comandante do grupo econômico fraudulento
cujas práticas ilícitas já foram descritas aqui por repetidas vezes, não se observando,
assim, qualquer vício material que pudesse fundamentar a pretendida nulidade dos
lançamentos fiscais.
A respeito do Princípio da Individualização da Pena, previsto no artigo 5o, XLV, da
Constituição Federal, que vedaria a extensão, aos responsáveis tributários, da exigência
da multa de ofício agravada e qualificada, ressalte-se que sua aplicação é limitada aos
casos de sucessão da pena, além de tratar-se de questão que envolve interpretação de
dispositivo constitucional, reservada, exclusivamente, ao Poder Judiciário.
Acrescente-se que, de conformidade com o artigo 121 do CTN, o pagamento, tanto dos
tributos quanto das penalidades, a que estão obrigados todos os sujeitos passivos –
contribuintes e responsáveis – configura obrigação tributária principal, e não acessória,
consoante alegação equivocada da Impugnante.
No mais, não se verifica qualquer ofensa ao artigo 97 do CTN, como também não existe
motivo algum, no presente caso, para se cogitar da aplicação do artigo 112 do CTN.
Assim, resta mantida a responsabilidade solidária conferida à Sra. Karin Philipp,
fundada no artigo 135, III, do CTN.
Em sua impugnação, alega o Sr. Allan Sanches Saleh que não é sócio da empresa “707
Auto-Serviço” e nem da “Super Mix”. Em verdade, a responsabilidade tributária
atribuída pelo artigo 135, III, do CTN alcança os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, os administradores, as pessoas que
detêm poderes de gestão nas empresas, e não os sócios.
Afirmou também o Impugnante que tampouco foi nomeado administrador pelo contrato
social ou lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais.
Sim, é verdade. Caso contrário, o Sr. Allan Sanches Saleh não estaria sendo
responsabilizado solidariamente por ser administrador “de fato” da “707 Auto-Serviço”,
mas sim na condição de administrador “de direito” da referida empresa.
Nesse ponto, saliente-se que o artigo 135, III, do CTN pode ser aplicado para
responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato
da empresa. Assim, ainda que o estatuto ou o contrato social não confira poderes a um
dos sócios, ou mesmo a um terceiro, para praticar atos de gerência, sendo este
identificado como administrador de fato da pessoa jurídica, como ocorreu no presente
caso, deve este administrador informal, mas efetivo, ser responsabilizado pela prática de
atos ilícitos.
Outro forte indício do envolvimento do Sr. Allan Sanches Saleh com a empresa “707
Auto-Serviço” diz respeito ao fato de ele ter hipotecado alguns de seus imóveis ao
Banco Santander, como garantia de um empréstimo no valor de R$2.930.000,00,
contraído por aquela pessoa jurídica junto ao referido Banco, de acordo com Cédula de
Crédito Bancário no 00333719300000009450 e seu anexo instrumento de constituição
de hipoteca, ambos emitidos em 29/01/2013, figurando ainda no título, como avalista, a
Sra. Karin Philipp.
Fl. 12872
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Defende-se ainda o Sr. Allan Sanches Saleh, alegando que suas relações com a empresa
“707 Auto-Serviço” e com sua sócia-administradora, Karin Philipp, eram meramente
familiares, visto que esta é tia de sua esposa, e que aceitou hipotecar seus imóveis
atendendo a pedido da família. Importa ressaltar que, de 2010 a 2011, a Sra. Karin
Philipp e o Sr. Allan Sanches Saleh foram sócios da empresa LDS Participações
Limitada – na qual o Sr. Allan permanece até hoje –, demonstrando que os dois
mantinham relações não apenas familiares, como também comerciais e societárias.
Aduziu o Impugnante que não é parte do contrato de empréstimo celebrado entre a “707
Auto-Serviço” e o Banco Santander e que a Cláusula 8 da referida Cédula de Crédito
Bancário, (reproduzida às fls. 9.472 a 9.476) indica expressamente que a garantia
contratual se formaliza mediante “imóveis de terceiro, estranho ao contrato e à empresa
devedora”.
Ora, o Impugnante quando diz que não é parte do contrato, só pode estar querendo dizer
que, por óbvio, não se encontra na condição de Emitente, que é a própria empresa “707
Auto-Serviço”, beneficiária do empréstimo, e nem na condição de Credor, na qual está o
Banco Santander.
Na Cláusula 8, a título de “Garantia (s)”, consta a expressão “Imóveis de Terceiro”,
sem, no entanto, o complemento “estranho ao contrato e à empresa devedora”,
acrescentado indevidamente pelo Impugnante. No subitem “8.2 – Descrição da
Garantia”, consta apenas: “Conforme instrumento aditivo”. Na “Cláusula 17 –
Garantias”, está registrado no subitem 17.1: “Para garantir o cumprimento das
obrigações representadas nesta Cédula, são constituídas em favor do Credor as garantias
reais no campo 8 do preâmbulo, formalizadas em instrumentos apartados, os quais farão
parte integrante desta Cédula”.
Os tais “instrumentos apartados” referem-se justamente ao instrumento de constituição
de hipoteca, que integra a Cédula de Crédito Bancário, ou seja, faz parte integrante do
contrato de empréstimo. Nesse anexo, estão perfeitamente identificados o Sr. Allan
Sanches Saleh, sua esposa Mariane Philipp Saleh, bem como os imóveis hipotecados
como garantia de pagamento da dívida assumida através do “empréstimo – capital de
giro” pela empresa “707 Auto-Serviço”, sendo esta garantia no valor de
R$1.355.000,00.
Isto significa que o Sr. Allan Sanches Saleh foi realmente o “terceiro” que hipotecou
alguns de seus imóveis em garantia do empréstimo concedido pelo Banco Santander à
empresa “707 Auto-Serviço”, mas está longe de ser considerado “estranho ao contrato
de empréstimo e à empresa devedora”, como argumenta o Impugnante.
Dos autos do processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, já referido aqui
por diversas vezes, referente a procedimento fiscal instaurado contra a empresa
“Supermix Atacadista”, integrante do mesmo grupo econômico da “Super Mix” e de
várias empresas também do grupo, todas envolvidas em sonegação fiscal e outras
condutas ilícitas, extraem-se as seguintes informações e conclusões:
1) o Sr. Allan Sanches Saleh, ocupante de posição de destaque no grupo econômico
comandado por Ali Charif Saleh, é o principal responsável por desviar recursos da
“Supermix Atacadista” para outras empresas do grupo, apurando-se que, na maioria dos
cheques emitidos pela citada empresa, consta a inscrição “Conf. Allan”, que a
Fiscalização informou tratar-se de autorização dada por Allan Sanches Saleh para a
saída de recursos da aludida empresa para outras do mesmo grupo econômico;
2) segundo documentos apresentados pelo Banco Bradesco, a conta bancária de
titularidade do Sr. Allan Sanches Saleh foi destinatária de recursos que saíram da conta
bancária da “Supermix Atacadista”;
Fl. 12873
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

3) à empresa “707 Auto-Serviço” foi destinada a quantia de R$2.270.000,00,
proveniente da “Supermix Atacadista”, sem comprovação da operação que lhe deu
origem;
4) além de sócio-administrador, de fato, da empresa “707 Auto-Serviço”, era ele quem
fazia o vínculo dessa empresa com a “Supermix Atacadista”;
5) até 24/04/2014, o endereço do Sr. Allan Sanches Saleh (Estrada do Alvarenga, no
1.394, São Paulo/SP) era o mesmo da “Supermix Atacadista” e de outras empresas e
sócios de empresas do grupo econômico, referindo-se à parte lateral de um imóvel de
esquina, sendo que a frente do imóvel é voltada para a rua Coronel Antônio Inojosa, no
31, e também abriga empresas do grupo.
O Impugnante considera um descalabro utilizar de seu grau de parentesco com o Sr. Ali
Charif Saleh para justificar a responsabilidade solidária que lhe foi imputada. Na
realidade, o Sr. Allan Sanches Saleh foi relacionado como responsável solidário em
função dos inúmeros e evidentes indícios aqui descritos, entre os quais, sem dúvida, está
o fato de ser filho do Sr. Ali Charif Saleh, mentor e comandante do grupo econômico
fraudulento do qual também participa o Sr. Allan Sanches Saleh. Descabe também a
aplicação do artigo 112 do CTN, tendo em vista a inexistência das alegadas incertezas
sugeridas pelo Impugnante.
Portanto, nos termos do artigo 135, III, do CTN, é de se manter a responsabilidade
tributária solidária atribuída ao Sr. Allan Sanches Saleh, identificado como sócio-
administrador, de fato, da empresa “707 Auto-Serviço”, além de exercer poderes de
gerência em outras empresas do grupo econômico em comento.
Diante do exposto, VOTO, preliminarmente, por afastar as arguições de nulidade e
decadência, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, por considerar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, mantendo os lançamentos relativos
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$23.256.057,70 (vinte e três
milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e sete reais e setenta centavos); à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$10.497.625,94 (dez
milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e
quatro centavos); à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor
de R$6.318.015,48 (seis milhões, trezentos e dezoito mil e quinze reais e quarenta e oito
centavos) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no
valor de R$29.160.072,09 (vinte e nove milhões, cento e sessenta mil, setenta e dois
reais e nove centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%
(setenta e cinco por cento), visto que seu agravamento foi afastado, e de juros de mora.
Observar ainda que foi mantida a responsabilidade tributária solidária em relação às
pessoas jurídicas Mega Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli – ME,
CNPJ no 17.837.869/0001-98; Diageo Brasil Ltda., CNPJ no 62.166.848/0001-42; e
Bacardi Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 59.104.737/0001-05; e
em relação às pessoas físicas Said Ibrahim Mansur, CPF no 105.982.649-65, e Eliedabes
Costa Pereira, CPF no 039.669.525-64, ambos sócios administradores da empresa
“Mega”; Ricardo Lúcio Corteletti, CPF no 024.501.717-89 e Sandra da Penha Corteletti,
CPF no 046.119.027-30, ambos sócios-administradores da empresa “Newred”, que não
apresentaram impugnação, como também foi mantida a responsabilidade tributária
solidária em relação às pessoas jurídicas impugnantes Laviga Comércio Atacadista
Eireli, CNPJ no 09.109.322/0001-48, Newred Distribuidora Importação e Exportação
Ltda., CNPJ no 02.408.091/0001-24; Ipanema Sul Comércio Distribuição e Logística de
Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ no 12.770.701/0001-99; 707 Auto-Serviço de
Alimentos, CNPJ no 12.539.517/0001-32; Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros
Alimentícios Ltda. – ME, CNPJ no 10.602.229/0001-50 e Multimarcas Comércio e
Atacado de Produtos Industrializados Ltda. – ME, CNPJ no 08.965.847/0001-12; e em
relação às pessoas físicas impugnantes Ali Charif Saleh, CPF no 608.822.988-87, sócio-
administrador das empresas “Super Mix” e “Laviga”; Anuar Khaled Saleh, CPF no
322.147.368-08, sócio-administrador da empresa “Ipanema”; Jamal Kaled Omram, CPF
Fl. 12874
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

no 164.110.108-38, sócio-administrador da empresa “Multimarcas”, quanto ao crédito
tributário relativo aos quatro trimestres do ano-calendário de 2011 e aos dois primeiros
trimestres do ano-calendário de 2012; Nassif Mourad, CPF no 034.873.819-66, sócio-
administrador da empresa “Multimarcas”, quanto ao crédito tributário relativo aos
quatro trimestres dos anos-calendário de 2012 e 2013; Karin Philipp, CPF no
757.901.578-15, sócia administradora “de direito” da empresa “707 Auto-Serviço”; e
Allan Sanches Saleh, CPF no 248.540.608-16, sócio-administrador “de fato” da empresa
“707 Auto-Serviço”. Ao mesmo tempo, foi excluída a responsabilidade tributária
solidária em relação às pessoas jurídicas Dipalma Comércio Distribuição e Logística de
Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ no 07.721.579/0001-20; Roldão Auto Serviço
Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no 05.800.256/0001-05; Barcelona Comércio
Varejista e Atacadista S/A, CNPJ no 07.170.943/0001-01, incorporada por Sendas
Distribuidora S/A, CNPJ no 06.057.223/0001-71; Procter & Gamble Industrial e
Comercial Ltda., CNPJ no 01.358.874/0001-88; Mondelez Brasil Ltda., CNPJ no
33.033.028/0001-84; e Nestlé Brasil Ltda., CNPJ no 60.409.075/0001-52.

Adicionalmente cumpre ressaltar que, em sede de memoriais apresentados em
assentada de julgamento, a responsável solidária 707-Auto Serviço de Alimentos LTDA
apresentou o que alega ser laudo pericial que atestaria que mais de 80% das operações realizadas
entre as partes teriam sido adimplidas. Neste ponto cumpre ressaltar que, além de o
inadimplemento das operações comerciais tenha sido apenas mais um dos elementos fáticos
trazidos pela autoridade fiscal (que não afastariam minha conclusão), neste momento processual
incabível a apresentação de novo elemento probatório consistente em prova pericial técnica que
deveria e poderia ter sido apresentada junto com a impugnação, portanto não pode ser acatada.
Também em sede de Memorial o Sr. Allan Sanchez Saleh alega ter obtido decisão
judicial que afastaria a responsabilização solidária no âmbito do PAF 10882.722077/2014-13.
Pois bem, além de a referida decisão não vincular o presente julgamento administrativo, chamo
atenção que tratam-se de lançamentos relativos a fatos geradores distintos e com fundamentos
fáticos próprios. A título de exemplo, a existência de hipoteca de bens pessoais para garantir
débitos da empresa 707 não foram enfrentadas pela autoridade judicial, e trata-se de um
elemento adicional no presente processo. Pois bem, além de não vincular o presente relator
entendo que os elementos fáticos e probatórios são exaustivos e suficientes para comprovar o
vínculo que justifica a atribuição da responsabilização solidária.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
as recorrentes permanece com alegações genéricas e não enfrentam concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documentos apresentados.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 12875
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das
razões aqui expostas, e voto no sentido de negar provimento aos Recursos Voluntários do
contribuinte e demais responsáveis solidários recorrentes.

Do Recurso de Ofício
O recurso de ofício é decorrente do cancelamento do agravamento da penalidade
reduzindo-se a multa de 225% para 150% e, também, em função do afastamento da
responsabilização solidária das empresas Dipalma Comércio Distribuição e Logística de
Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ no 07.721.579/0001-20; Roldão Auto Serviço Comércio de
Alimentos Ltda., CNPJ no 05.800.256/0001-05; Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A,
CNPJ no 07.170.943/0001-01, incorporada por Sendas Distribuidora S/A, CNPJ no
06.057.223/0001-71; Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda., CNPJ no 01.358.874/0001-
88; Mondelez Brasil Ltda., CNPJ no 33.033.028/0001-84; e Nestlé Brasil Ltda., CNPJ no
60.409.075/0001- 52.
Entendo que o referido recurso não deve ser provido.
Fl. 12876
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

No que se refere ao afastamento do agravamento da penalidade, cumpre ressaltar
os acertados fundamentos aduzidos pela decisão recorrida:

Quanto ao agravamento da multa de ofício, já qualificada, que elevou seu percentual
para 225%, por não atendimento de intimação para apresentar sua escrituração contábil
e fiscal, no caso os arquivos e sistemas de processamento eletrônico de dados, vale
conferir o previsto no artigo 44, §2o, II, da Lei no 9.430, com a redação dada pelo artigo
14 da Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
(...)
Alegou a Impugnante que a não apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais
já causou o arbitramento do lucro, não podendo fundamentar também o agravamento da
multa de ofício.
Cabe destacar, em princípio, que não se pode confundir “falta de atendimento a
intimação” com “falta de apresentação de todos os livros, documentos e esclarecimentos
solicitados na intimação”.
A propósito, a Interessada respondeu algumas das intimações, pediu prorrogações dos
prazos estipulados para atendimento, justificando os motivos de tais solicitações, e
chegou a apresentar alguns documentos requisitados pela Fiscalização, tais como cópia
de ficha cadastral na JUCESP, contendo breve relato das alterações, planilha com a
relação das notas fiscais de entrada, de 2011 a 2013, extratos bancários (parciais)
relativos aos mesmos períodos, etc.
Desse modo, embora a pessoa jurídica não tenha entregue toda a documentação
solicitada pelo Fisco, no prazo determinado, observa-se que algumas respostas, mesmo
que insatisfatórias, foram apresentadas, não restando perfeitamente configurada a
hipótese de recusa intencional a atender às intimações.
Registre-se ainda que a jurisprudência administrativa considera inaplicável o
agravamento da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação fiscal para
apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, na hipótese em que tal
omissão já tenha servido para justificar o arbitramento do lucro da empresa, além de não
ter trazido qualquer prejuízo ao Fisco, na quantificação da matéria tributável, como veio
a ocorrer.
Assim, não se justifica o agravamento da multa aplicada, no percentual de 225%, nos
termos do artigo 44, §2o, II, da Lei no 9.430, cabendo sua redução para 150%.

Tais fundamentos estão em consonância com a jurisprudência majoritária deste
Conselho, bem como alinhados com o conteúdo das Súmulas 96 e 133:

Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Fl. 12877
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.

Assim, acertada a decisão recorrida.
Igual acerto agiu a DRJ ao afastar a responsabilização solidária das empresas
indicadas como atacadistas e grandes indústrias.
Com todo o respeito ao trabalho fiscal, absolutamente minucioso e completo,
entendo que o agente fiscal falhou ao imputar a responsabilização solidária às referidas
empresas. Talvez pelo “sentimento de indignação” face ao grande esquema de sonegação
perpetrado pela contribuinte e seu grupo empresarial, que movimentou valores bilionários, mas
nada justifica e não existe fundamento jurídico minimamente válido para a imputação de
responsabilização feita pelo autuante.
É necessário que a autoridade fiscal sempre atue com cautela a fim de evitar a
banalização da imputação da responsabilidade solidária.
Cumpre citar, também, os acertados fundamentos da DRJ:

O que se observa é que os argumentos apresentados pelas autoridades fiscais para
incluir as indústrias multinacionais como responsáveis tributários solidários, comuns a
todas as indústrias responsabilizadas, foram de natureza ainda mais genérica do que
aqueles suscitados em relação às empresas atacadistas. Atribuiu-se às empresas
fabricantes à obtenção de ganhos relevantes, em decorrência das ilicitudes praticadas
pelo grupo econômico fraudulento do qual participa a “Super Mix” e diversas outras
empresas, todas elas sonegando tributos federais e estaduais, implicando o
envolvimento das primeiras – que, segundo os Autuantes, não tinham como ignorar
esses fatos – em questões relacionadas a abuso de poder econômico, concorrência
desleal, dominação irregular dos mercados, etc, consoante retórica de alto grau de
subjetividade que, nada obstante, não corresponde a provas efetivas capazes de sustentá-
la.
Nesse contexto, e por absoluta falta de comprovação dos fundamentos que ensejaram a
imputação fiscal, afasta-se a responsabilidade tributária solidária conferida às empresas
“Nestlé Brasil”, “Mondelez” e “Procter & Gamble”.
(...)
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a principal acusação
contra as empresas chamadas “grandes atacadistas” é a de se beneficiarem da sonegação
e fraude fiscal – das quais seriam sabedoras – praticadas pelas empresas integrantes do
grupo econômico fraudulento arquitetado pelo Sr. Ali Charif Saleh, para delas
adquirirem, sob encomenda, mercadorias a preços inferiores aos ofertados pelas
indústrias multinacionais.
Fl. 12878
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Por mais que se possa conjecturar que essas empresas atacadistas pudessem ter tido
conhecimento dos procedimentos ilícitos adotados pela Autuada e demais partícipes de
seu grupo econômico, tal percepção é deveras subjetiva e, como alegam as
Impugnantes, sem comprovação efetiva nos autos.
É verdade que, em tese, não parece razoável que mercadorias vendidas por determinada
indústria, depois de passarem por três ou quatro empresas intermediárias, sejam
adquiridas por uma empresa atacadista a preços inferiores aos que esta mesma empresa
obteria caso adquirisse as mercadorias diretamente da empresa fabricante. No entanto,
não é possível assegurar que as Impugnantes conhecessem os pormenores e as
circunstâncias em que se deram as etapas anteriores da cadeia comercial.
Por outro lado, também não se pode acusar as Impugnantes de buscar entre seus
fornecedores aqueles que estivessem praticando os menores preços e as melhores
condições de pagamento, permitindo assim que os produtos fossem revendidos a seus
clientes por preços mais atraentes, proporcionando-lhes uma maior lucratividade, fato
este que, evidentemente, faz parte da essência dos negócios privados.
Quanto às menções específicas a cada empresa, no caso da “Dipalma”, a principal delas
foi de que a empresa adquiriu itens da “Super Mix” em valores por volta de R$107
milhões, mas teria pago apenas R$392 mil, denotando que a maior parte dessas
operações não teriam ocorrido de fato. Para efeito de comprovação, a Impugnante
anexou, às fls. 2.662 a 3.411, as notas fiscais relativas às compras efetuadas de 2011 a
2013, emitidas pela “Super Mix”, além dos comprovantes dos pagamentos, às fls. 1.186
a 2.661, cujo total atinge milhões de reais, ou seja, valor muito superior aos R$392 mil
referidos pelo Fisco.
Em relação à “Roldão”, nas raras vezes em que a empresa é citada, o motivo é
exatamente o mesmo, referindo-se sempre às compras efetuadas junto à “Super Mix”, e
não diretamente das fabricantes multinacionais.
No caso da “Sendas”, a empresa elaborou demonstrativo para comprovar que adquire
mercadorias de diversos fornecedores, e não apenas da Autuada, fato este considerado
como absolutamente dentro da normalidade, não representando, a princípio, qualquer
ilicitude, até porque não foi possível concluir que fosse de seu conhecimento a prática,
por parte da “Super Mix”, das irregularidades apontadas pelo Fisco.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a participação dessas três empresas
atacadistas na cadeia comercial utilizada pela “Super Mix” e demais empresas
integrantes do mesmo grupo empresarial, quando da realização de suas operações de
compra e venda de mercadorias, não se vislumbra a existência de elementos probantes
hábeis e suficientes para estabelecer um vínculo de responsabilidade capaz de justificar
a solidariedade pelo crédito tributário constituído em nome da Contribuinte “Super
Mix”, que lhes foi imputada no lançamento fiscal. Desse modo, é de se afastar do rol de
responsáveis tributários solidários as empresas “Dipalma”, “Roldão” e “Sendas”, esta na
condição de sucessora da “Barcelona”.

Tais fundamentos, ao meu ver, foram absolutamente acertados e são suficientes
para negar provimento ao Recurso de Ofício.

Conclusão
Fl. 12879
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723438/2016-19

Em suma, diante de tudo o quanto exposto, quanto aos Recursos Voluntários
oriento meu voto no sentido de: (i) NÃO CONHECER do Recurso Voluntário da responsável
DIAGEO; (ii) conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário da empresa BACARDI para
afastar a responsabilização solidária e; (iii) de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa
qualificada , e; (iv) quanto aos demais Recursos Voluntários, nos termos da faculdade garantida
pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de
21 de dezembro de 2023), conhecer e negar-lhes provimento.
Em relação ao Recurso de Ofício, voto por negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 12880
DF CARF MF
Original